Tribunal: STM
Processo: 7000811-76.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
10/12/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000811-76.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLEBER ANTONIO BENDER
ADVOGADO(A): NÚBIA CRISTINA BOLSON (OAB RS66755)
ADVOGADO(A): RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB RS39456)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA, REALIZADA EM 12 DE
SETEMBRO DE 2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO JOSÉ
BARROSO FILHO, O TRIBUNAL PLENO, NA SESSÃO REALIZADA EM 26 DE
JUNHO DE 2024, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A PRELIMINAR,
ARGUIDA PELA DEFESA DO APELADO, DE CERCEAMENTO DE DEFESA-
VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL; POR
UNANIMIDADE, REJEITOU A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - APLICAÇÃO DOS
ARTS. 396 E 396-A DO CPP; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A TERCEIRA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO PROCESSO EM FACE DE
INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA, POR FALTA DE AMPARO. NA PRESENTE
SESSÃO, NO MÉRITO, O MINISTRO PRESIDENTE, POR PROCLAMAÇÃO DE
RESULTADO MAIS FAVORÁVEL, DECIDIU, DE ACORDO COM O
ESTABELECIDO NO ART. 69, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO RISTM,
NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA
MANTER, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS. OS MINISTROS JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(RELATOR), CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR), ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, EM
SEU VOTO DE VISTA, E CELSO LUIZ NAZARETH NEGAVAM PROVIMENTO
AO APELO DO MPM E MANTINHAM, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. O MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, EM
SEU VOTO DE VISTA, PROFERIDO NA SESSÃO DE JULGAMENTO
PRESENCIAL/VIRTUAL, REALIZADA EM 26 DE JUNHO DE 2024, DAVA
PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR, PARA REFORMAR A SENTENÇA HOSTILIZADA E
CONDENAR O CIVIL CLEBER ANTONIO BENDER À PENA DE 2 (DOIS) ANOS,
4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, COMO
INCURSO NO ART. 251, § 3º, C/C O ART. 73, TODOS DO CPM, FIXANDO O
REGIME INICIALMENTE ABERTO PARA O SEU CUMPRIMENTO, NA FORMA
DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO CÓDIGO PENAL COMUM, NO QUE FOI

ACOMPANHADO PELOS MINISTROS MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL CARVALHO SILVA. A MINISTRA
MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E O MINISTRO ODILSON
SAMPAIO BENZI NÃO PARTICIPARAM DO JULGAMENTO. OS MINISTROS
JOSÉ BARROSO FILHO E CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA FARÃO
DECLARAÇÕES DE VOTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DRA. MARIA DE LOURDES SOUZA GOLVEIA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
12/09/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000811-76.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLEBER ANTONIO BENDER
ADVOGADO(A): NÚBIA CRISTINA BOLSON (OAB RS66755)
ADVOGADO(A): RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB RS39456)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
PROSSEGUINDO NO JULGAMENTO INTERROMPIDO NA SESSÃO DE
JULGAMENTO PRESENCIAL/VIDEOCONFERÊNCIA DE 26 DE JUNHO DE
2024, APÓS O RETORNO DE VISTA DO MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU
REJEITAR A PRELIMINAR, ARGUIDA PELA DEFESA DO APELADO, DE
CERCEAMENTO DE DEFESA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, POR FALTA
DE AMPARO LEGAL; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A SEGUNDA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA - APLICAÇÃO DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP; POR UNANIMIDADE,
REJEITOU A TERCEIRA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO
PROCESSO EM FACE DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA, POR FALTA DE
AMPARO LEGAL. EM SEGUIDA, NO MÉRITO, NAQUELA OCASIÃO,
PROLATOU VOTO O RELATOR MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE
NEGAVA PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E
MANTINHA, NA ÍNTEGRA, A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POR SEUS
PRÓPRIOS E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, NO QUE FORA ACOMPANHADO
PELO MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR). NA PRESENTE
SESSÃO, PROFERIU VOTO DE VISTA O MINISTRO CARLOS AUGUSTO
AMARAL OLIVEIRA, EM QUE DAVA PROVIMENTO PARCIAL AO APELO
INTERPOSTO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA, REFORMAR A
SENTENÇA HOSTILIZADA, E CONDENAR O CIVIL CLEBER ANTONIO
BENDER À PENA DE 2 (DOIS) ANOS, 4 (QUATRO) MESES E 24 (VINTE E
QUATRO) DIAS DE RECLUSÃO, COMO INCURSO NO ART. 251, § 3º, C/C O
ART. 73, TODOS DO CPM, FIXANDO O REGIME INICIALMENTE ABERTO
PARA O SEU CUMPRIMENTO, NA FORMA DO ART. 33, § 2º, ALÍNEA "C", DO
CÓDIGO PENAL COMUM. O MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ ACOMPANHAVA O VOTO DE VISTA. OS MINISTROS LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES E CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS ACOMPANHAVAM
O VOTO DO MINISTRO RELATOR. EM SEGUIDA, NA FORMA DO ART. 79 DO
RISTM, PEDIU VISTA O MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO. OS MINISTROS
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS, LEONARDO PUNTEL E CELSO LUIZ NAZARETH

AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. AUSENTES, JUSTIFICADAMENTE, OS
MINISTROS MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA E
LOURIVAL CARVALHO SILVA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. ANTÔNIO PEREIRA DUARTE.
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PEDIDO VISTA: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO

Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE
26/06/2024
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000811-76.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLEBER ANTONIO BENDER
ADVOGADO(A): NÚBIA CRISTINA BOLSON (OAB RS66755)
ADVOGADO(A): RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB RS39456)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR A
PRELIMINAR ARGUIDA PELA DEFESA DO APELADO, DE CERCEAMENTO DE
DEFESA - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, POR FALTA DE AMPARO LEGAL;
POR UNANIMIDADE, REJEITOU A SEGUNDA PRELIMINAR DEFENSIVA, DE
VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - APLICAÇÃO DOS
ARTS. 396 E 396-A DO CPP; POR UNANIMIDADE, REJEITOU A TERCEIRA
PRELIMINAR DEFENSIVA, DE NULIDADE DO PROCESSO EM FACE DE
INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA, POR FALTA DE AMPARO LEGAL. EM
SEGUIDA, NO MÉRITO, NA FORMA DO ART. 79 DO RISTM, PEDIU VISTA O
MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, APÓS O VOTO DO
RELATOR MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA, QUE NEGAVA PROVIMENTO
AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E MATINHA, NA ÍNTEGRA, A
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO (REVISOR)
ACOMPANHAVA O VOTO DO MINISTRO RELATOR. OS MINISTROS MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL,
CELSO LUIZ NAZARETH, CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS E LOURIVAL
CARVALHO SILVA AGUARDAM O RETORNO DE VISTA. O MINISTRO LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES NÃO PARTICIPOU DO JULGAMENTO.
PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO.
PRESENTE A VICE-PROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DRA.
MARIA DE LOURDES SOUZA GOUVEIA. A DEFESA SERÁ INTIMADA DO
RETORNO DE VISTA PARA A SEQUÊNCIA DO JULGAMENTO.
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
PEDIDO VISTA: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000811-76.2022.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLEBER ANTONIO BENDER
ADVOGADO(A): NÚBIA CRISTINA BOLSON (OAB RS66755)
ADVOGADO(A): RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB RS39456)
EMENTA
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL
MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. MPM. CRIME
DE ESTELIONATO. PRELIMINARES DEFENSIVAS. NULIDADE DO
FEITO.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA.
VIOLAÇÃO
AO
CONTRADITÓRIO.
AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
DEFENSIVO.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. NULIDADE DO FEITO.
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO
DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEIÇÃO.
UNANIMIDADE. NULIDADE PELA INÉPCIA DA INICIAL. AUSÊNCIA
DE
PREJUÍZO
DEFENSIVO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE. MÉRITO. TESES ACUSATÓRIAS. ÔNUS DA PROVA.
I – Rejeita-se a preliminar arguida pela Defesa de nulidade do processo em
razão do cerceamento de defesa e de violação ao contraditório.
II – Rejeita-se a preliminar arguida pela Defesa de nulidade do processo em
razão de violação à ampla defesa e ao contraditório, ante a ausência de
concessão de prazo para a apresentação de resposta escrita à acusação e
impossibilitando a absolvição sumária, nos moldes dos arts. 396 e 396-A do
CPP; por falta de demonstração concreta de prejuízo para a Defesa, na esteira
do preceituado pelos arts. 499 e 502 do CP.
III - Para que se configure a nulidade por inépcia da inicial é necessário que
sejam apontadas inconsistências na descrição do fato delituoso imputado ao réu,
o que não se verifica no caso em tela, cuja Denúncia descreveu minuciosamente
a exposição do fato criminoso (como), o tempo e o lugar do crime (quando e
onde) em que teriam ocorrido as ações desenvolvidas pelo denunciado.
IV - A tese do Apelante segundo a qual o ex-sargento do Exército Brasileiro,
ardilosamente, por meio de “exponencialização de patologia”, proporcionou os
afastamentos e sua incapacidade, mostrou-se deveras fragilizada e
principalmente, no que tange à comprovação do elemento subjetivo e da
culpabilidade. O Direito Penal não opera sob conjecturas ou probabilidades.
Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da Presunção de Inocência
prevalecem para a manutenção da absolvição. Apelo do MPM desprovido.
Decisão por maioria.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, decidiu em rejeitar a preliminar arguida pela defesa do
Apelado, de cerceamento de defesa - violação ao contraditório -, por falta de amparo legal;
por unanimidade, em rejeitar a segunda preliminar defensiva, de violação do contraditório e
da ampla defesa - aplicação dos arts. 396 e 396-A do CPP; por unanimidade, em rejeitar a
terceira preliminar defensiva, de nulidade do processo em face de inépcia da inicial
acusatória, por falta de amparo legal. No mérito, o Ministro Presidente, por proclamação de
resultado mais favorável, decidiu, de acordo com o estabelecido no art. 69, parágrafo único,
inciso I, do RISTM, em negar provimento ao Apelo do Ministério Público Militar e em
manter, na íntegra, a Sentença absolutória, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília, 10 de dezembro de 2024.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
contra a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª
Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, disponibilizada no dia 21 de outubro de
2022, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000153-12.2020.7.03.0203/RS, que, por
unanimidade, julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado e absolveu o réu C.A.B,
ex-2º Sargento do Exército Brasileiro, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar.
2. A Denúncia narra o seguinte cenário fático:
“[...]
Conforme apurado no incluso Procedimento Investigatório Criminal, o
denunciado C.A.B., 2º Sargento do Exército Brasileiro, que serve no 2º Pelotão
de Polícia do Exército, organização militar sediada em Uruguaiana-RS, com o
propósito de obter, para si, vantagem ilícita, em prejuízo da União, induziu e
manteve em erro a administração militar, ao exponencializar patologia, quando
submetido a 12 (doze) inspeções de saúde realizadas pelo Exército Brasileiro,
com intuito de verificar sua aptidão física para o serviço militar, obtendo em
sucessivos afastamentos das atividades militares rotineiras, no período de 24 de
abril de 2014 a 14 de março de 2019, mas recebendo indevidamente
remuneração, quando foi reformado, recebendo, também de maneira indevida,
proventos, situação que perdurou até 21 de maio de 2020, quando se
reapresentou para o serviço ativo, em razão da sua reforma ter sido cancelada
pela administração militar, após ter sido submetido, em 30/03/2020, à inspeção
de saúde que o considerou apto para o serviço militar.
[...]
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1 – INTRODUÇÃO
No âmbito da Procuradoria de Justiça Militar de Bagé/RS, foi instaurado o
Procedimento Investigatório Criminal nº 7000067-75.2019.7.03.0203, com o
objetivo de verificar se o estilo de vida do ora denunciado, 2º Sargento do
Exército C.A.B. seria compatível com a doença que o afastara totalmente do
serviço ativo, culminando com a reforma do militar, em razão de ‘Fratura na
vértebra lombar (L5)’, descrita na CID 10 como ‘S.32.0’, lesão causada em um
acidente aéreo, ocorrido em 13 de fevereiro de 2013, enquanto o militar
pilotava a aeronave agrícola PT-GTQ.
Segundo o apurado, o 2º Sargento C.A.B., que servia no 2º Pelotão de Polícia
do Exército, organização militar sediada em Uruguaiana/RS, teve deferido seu
requerimento para gozar Licença para Tratar de Interesse Particular (LTIP),
passando a usufruí-la a partir de 10/09/2012.
Consta dos autos que o Sargento C.A.B. foi contratado pela empresa Aero
Agrícola Cordilheira Ltda., em 01/11/2012, como piloto agrícola.
Em 13/02/2013, o 2º Sargento C.A.B. sofreu um acidente aéreo, o qual foi
noticiado na Gazeta de Rosário. Transcrevemos.
‘Por volta das 11 horas de terça-feira (13), o Corpo de Bombeiros de Rosário
do Sul foi chamado na estrada do Campo Seco, em uma propriedade rural
cerca de 25 km do município, onde havia ocorrido a queda de um avião
monomotor, que estava realizando um serviço de pulverização no local. O
piloto Cléber Antônio C.A.B., 34 anos, informou aos bombeiros que não sabe o
motivo pelo qual acabou perdendo o controle do monomotor e veio a cair. Ele
ficou com lesões graves nos braços e pernas, sendo encaminhado ao Hospital
de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, onde permanece internado na UTI em
quadro estável.’
Em razão da gravidade do acidente, o 2º Sargento do Exército C.A.B. foi
evacuado para o Hospital de Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, em Rosário
do Sul/RS.
Em 01/03/2013, o Sargento C.A.B. passou a receber auxílio doença por
acidente do trabalho devido o seu acidente aéreo, ocorrido em 13/02/2013. O
benefício foi recebido até 03/09/2013.
Em 09/09/2013, o Sargento C.A.B. foi desligado da empresa Aero Agrícola
Cordeilheira Ltda., sendo contratado como piloto agrícola, em 01/10/2013,
pela empresa Aero Agrícola do Alegrete LTDA. (Evento 91, Doc. 5), onde
trabalhou até 31/03/2014.
No período em que trabalhou na empresa Aero Agrícola do Alegrete, o
Sargento C.A.B. fez diversos voos como piloto agrícola, como se observa no
Diário de Bordo da aeronave PT-GZU, operado pela mencionada empresa,
sendo vários com elevado número de horas de voo, como no dia 24/11/2013,
quando voou 8,3 horas ou no dia 06/01/2014, com 7,3 horas. Além da excessiva
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

quantidade de horas de voo diárias, o Sargento C.A.B. realizava inúmeros
pousos por dia, como no dia 21/11/2013, quando fez 40 (quarenta) pousos
(Evento 1, Doc. 1, fls. 27-29).
Em 01/04/2014, o Sargento C.A.B. apresentou-se na sua OM pronto para o
serviço, após ter desistido de 5 (cinco) meses de LTIP, passando a ter
sucessivos afastamentos do serviço militar, em razão do seu ardil, como se
passa a expor.
2 – DO DELITO DE ESTELIONATO
A prática pelo denunciado do delito capitulado no artigo 251 do CPM
perfectibiliza-se, a partir da data em que, após apresentar-se na sua OM por
ter desistido da LTIP, passa a fraudar as sucessivas inspeções de saúde a que
foi submetido, obtendo indevidos afastamentos do serviço militar por motivos
de saúde, em virtude de supostos problemas resultantes do acidente aéreo,
sendo considerado nas inspeções de saúde a que foi submetido como ‘INCAPAZ
TEMPORARIAMENTE PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO’, o que culmina
com a sua reforma, em 11/03/2019, por ter sido julgado ‘INCAPAZ
DEFINITIVAMENTE PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO. NÃO É INVÁLIDO’.
O diagnóstico que resultou nos sucessivos afastamentos temporários e na
reforma do militar foi que o Sargento C.A.B. seria portador de ‘S32.0 - Fratura
de vértebra lombar (L5). / CID-10’.
Ocorre que há nos autos diversos elementos de informação que levam à
conclusão que, no período em que o Sargento C.A.B. era considerado incapaz
temporariamente para o serviço do Exército, o militar exercia com
regularidade a profissão de piloto agrícola, voando na empresa Aero Agrícola
do Alegrete, sendo que, no período de 2013 até a presente data, sempre
manteve suas habilitações de piloto agrícola e de monomotor junto à Agência
Nacional de Aviação Civil em dia, assim como anualmente realizava os exames
de saúde para obtenção do Certificado Médico Aeronáutico (CMA) de 1ª
Classe, sendo sempre considerado apto, salientando-se que os requisitos,
especialmente para aqueles que exercem atividade comercial, são
reconhecidamente rígidos.
Embora os requisitos para a aptidão militar e para a atividade aérea comercial
possam ser diversos, o senso comum, no caso de uma fratura na vértebra
lombar L5, tendo sido alegado dores de intensidade moderado à intensa, as
quais irradiam para as pernas, que resultou em sucessivos afastamentos da
atividade militar, culminando com a reforma do graduado, permite que se
indague como o Sargento C.A.B. conseguiu voar 8,3 horas, realizando 40
(quarenta) pousos, no dia 24/11/2013. E as provas dos autos são no sentido que
o militar continuou exercendo a atividade aérea comercial durante todo o
período em que esteve afastado do serviço militar pela fratura da vértebra
lombar (L5).
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Diante desta aparente contradição - incapaz para o serviço militar, mas apto
para a prática de atividade aérea comercial-, oportuno abordarmos todos os
exames médicos e inspeções de saúde relacionados à fratura de vértebra L5
que o acusado, Sargento C.A.B. se submeteu desde o acidente aéreo corrido em
13/02/2013.
2.1 - DOS EXAMES MÉDICOS E INSPEÇÕES DE SAÚDE A QUE SE
SUBMETEU O SARGENTO C.A.B.
Inicialmente, deve-se mencionar que toda documentação médica relativo à
moléstia do Sargento C.A.B., a qual se encontrava dispersa nos autos, foi
organizada, por ordem cronológica, e juntada ao Evento 94 do PIC que
sustenta a presente ação penal.
Para permitir uma melhor observação da linha do tempo em relação à
patologia do Sargento C.A.B., foi elaborada a tabela abaixo, a qual reúne os
exames e inspeções a que o denunciado se submeteu e os seus respectivos
resultados. [...].
Em razão da Inspeção de Saúde a que se submeteu em 30/03/2020 (Evento 94,
Doc. 43), o Sargento C.A.B. teve o ato administrativo de reforma cancelado
(Evento 86, Doc. 3) e foi determinado o seu retorno ao serviço ativo (Evento
86, Doc. 1), o que foi efetivado em 21 de maio, como se observa no Evento 100.
Pela leitura da cronologia dos exames e inspeções a que o acusado, Sargento
C.A.B. se submeteu, não parece haver dúvida que o militar tem uma fratura na
vértebra lombar (L5). Todavia, quando o graduado era inspecionado para fins
de aptidão do serviço militar tal problema era exponencializado, mas quando a
inspeção era para fins de aptidão para a atividade de piloto comercial, o
mesmo sequer a reportava para seus avaliadores, como demonstraremos a
seguir.
2.2 - DOS DEPOIMENTOS DOS MÉDICOS MILITARES RESPONSÁVEIS
PELAS INSPEÇÕES DE SAUDE QUE CONSIDERARAM O SARGENTO
C.A.B. INCAPAZ
Com intuito de esclarecer como seria possível o Sargento C.A.B. ser
considerado incapaz para o serviço militar em razão de ter uma fratura de
vértebra lombar (L5), mas ser considerado apto para exercer atividade aérea
como piloto comercial, buscou-se colher os depoimentos dos médicos militares
que emitiram as atas de inspeção de saúde que consideraram o militar incapaz
temporária ou definitivamente para o serviço do Exército. Passamos a
transcrevê-los.
A Tenente Carolina Garcia Rocha, médica perita que elaborou as Atas no
963/2015, 1298,2016, 1417/2016, 1494/2016, 1602/2017 e 1680/2017 (Eventos
94, Doc. 22, 27, 29, 30, 31 e 33, respectivamente), declarou o seguinte (Evento
95, Doc. 1):
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘Perguntada, na época dos fatos, qual era sua formação médica, respondeu que
era de médica generalista. Perguntada se na época dos fatos se possuía
conhecimento específico na especialidade de ortopedia ou neurologia,
respondeu que não. Perguntada se, na época dos fatos, se sentia com
conhecimento suficiente para emitir a Ata/Laudo atestando ser C.A.B.
portador de fratura na vértebra Lombar (L5), respondeu que sim, pois esse
diagnóstico não requer uma especialidade médica, somente é necessário
interpretar exames de imagens apresentados pelo paciente. Perguntada se para
chegar a conclusão que C.A.B. era portador de fratura da vértebra lombar
(L5), se valeu de algum exame, além do clínico, respondeu que sim. Perguntada
se exame clínico em que se valeu, foi feito próximo a data em que o militar foi
inspecionado ou era antigo, respondeu que em um primeiro momento teve
acesso somente a exames clínicos já realizados (antigos) e que, por isso,
requereu ao militar que realizasse novos exames clínicos e de imagem para ser
observado o seu estado de saúde atual. Perguntada se quando inspecionou
C.A.B. observou se o militar estava com dificuldades de locomoção, respondeu
que sim. Perguntada se C.A.B. se deslocava com auxilio de terceiros ou fazia
uso de bengalas, cadeiras rodas, etc, respondeu não, que ele somente mancava.
Perguntada se C.A.B. estava com sua altura reduzida, em razão da fratura da
lombar (Além das ressonâncias realizadas em 04/06/14 e 04/05/16, a Ficha de
Registro de Dados de Inspeção, de autoria da Tenente Bianca Coelho Furtado,
de 12/11/18, relatam que Cleber estaria com sua altura 50% comprometida, em
razão da fratura da lombar), respondeu que entende que a redução da altura
diz respeito à vértebra lesionada e não da altura do paciente. Perguntada se
quando inspecionou C.A.B., o militar reclamou sentir dores, respondeu que sim.
Perguntada qual seria a intensidade (leve, moderada ou intensa), respondeu
que variava de moderada a intensa. Perguntada se o quadro que a levou à
atestar que C.A.B. seria portador de fratura da vértebra lombar (L5) e, em
consequência, o afastado totalmente de suas atividades militares, em sua visão,
permitiria ao graduado realizar atividade aérea, respondeu especificamente
para atividade aérea não saberia responder, porém recorda que o militar tinha
limitações em seus movimentos de coluna, dificuldade de locomoção, dor
irradiada para membros inferiores que, em principio, qualquer atividade que
exigisse esses movimentos seria comprometida. Perguntada se recebeu alguma
promessa de vantagem ilícita por parte de C.A.B. para atestar que o mesmo
deveria ser afastado totalmente de suas funções militares, respondeu que não.
Perguntada, ainda, se tem algo mais a declarar, respondeu que não.’
Foi inquirido o Tenente-Coronel Cláudio Luís Ferreira Rodrigues, médico
perito que elaborou as Atas no 1831/2015 e 1965/2015, (Eventos 94, Doc. 20 e
25, respectivamente), que declarou o seguinte (Evento 95, Doc. 2):
‘perguntado se: na época dos fatos, qual a formação do médico perito?
respondeu que ‘Médico generalista’; ‘perguntado se Possuía o médico perito
conhecimento específico na especialidade ortopedia ou neurológico?’;
respondeu que ‘Não, somente conhecimentos básicos destas especialidades’;
perguntado se: ‘O médico perito na época dos fatos, se sentia com
conhecimento suficiente para emitir a ata/laudo atestando ser C.A.B. portador
de fratura da vértebra lombar (L5)?’; respondeu que: ‘Sim, pois o laudo
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

pericial foi baseado em exames de imagem e laudo especializado de médico
assistente especialista em neurologia’; perguntado se: ‘Para chegar a
conclusão que C.A.B. era portador de fratura da vértebra (L5), o médico perito
se valeu de algum exame além do clínico? Em caso afirmativo, tal exame foi
feito próximo a data em que o militar foi inspecionado ou era antigo?’,
respondeu que: ‘Para chegar a conclusão do diagnóstico de fratura de L5, o
que contribui menos é o exame clínico, pois este é na maioria das vezes
subjetivo, ele apenas colabora na conclusão. O que leva ao diagnóstico é o
laudo especializado, sendo neste caso, um laudo de 10/04/2015 do
neurocirurgião Dr Diogo Trevisan Silveira e exames de imagem que relatavam
a fratura (tomografia de 06/06/2014 e ressonância nuclear magnética de
12/11/2014) e também no histórico pericial (atas anteriores) o diagnóstico já
havia sido descrito’; perguntado se: ‘Quando inspecionou C.A.B., o médico
perito observou que o militar estava com dificuldade de locomoção? Em caso
afirmativo, o mesmo se deslocava com auxílio de, terceiros ou fazia uso de
bengalas, cadeira de rodas, etc? O mesmo estava com sua altura reduzida, em
razão da fratura lombar (Além das ressonâncias realizadas em 04/06/14 e
04/05/16, a Ficha de Registro de Dados de Inspeção, de autoria da Tenente
Bianca Coelho Furtado, de 12/11/18, relatam que Cleber estaria com sua
altura 50% comprometida, em razão da fratura da lombar?’, respondeu que:
‘Sim, dificuldade leve de deambulação. Não me recordo se o periciado se
deslocava com auxílio de terceiros ou utiliza utensílios para isso. No meu
exame clínico do periciado, não comprovei diminuição de sua altura devido à
fratura’; perguntado se: ‘Quando inspecionou C.A.B., o militar reclamou sentir
dores? Em caso afirmativo, qual seria sua intensidade (leve, moderada,
intensa)?’; respondeu que: ‘Sim. Intensa’; perguntado se: ‘O quadro que levou
o médico perito a atestar que C.A.B. seria portador de fratura de vértebra
lombar (L5) e, em consequência, afastado totalmente de suas atividades
militares, na visão do depoente, permitiria ao graduado realizar atividade
aérea?’, respondeu que: ‘Não tenho subsídios para responder a pergunta, pois
no meu exame de perito eu avaliei o periciado para a atividade militar (a
finalidade da inspeção não era para atividade aérea), pois o meu parecer foi de
‘incapaz temporariamente para o Serviço do Exército’, portanto, não sendo um
parecer de ‘invalidez’, o periciado poderia realizar algumas atividades civis. O
periciado, ao ser avaliado por mim, já estava em licença para tratamento de
saúde própria (LTSP), portanto a finalidade da minha perícia era concluir se o
periciado deveria sair da LTSP, podendo exercer atividades militares ou não, a
inspeção não tinha finalidade de ‘atividades aéreas’ que é uma inspeção
específica e, conforme previsto na própria legislação militar, refere que o perito
que avalia atividade aérea deve obrigatoriamente solicitar laudo de médico
militar especialista em medicina aeroespacial, o que não foi o caso; perguntado
se: O médico perito recebeu alguma promessa de vantagem ilícita por parte de
C.A.B. para atestar que o mesmo deveria ser afastado totalmente de suas
funções militares?’, respondeu que: ‘Não’; perguntado se: Tem outras
informações julgadas pertinente?’, respondeu que: ‘Nas duas atas que proferi
laudo pericial em relação a C.A.B., o diagnóstico é de responsabilidade do
médico especialista e baseado em exames de imagem, conforme previsto em
legislação, sendo que a relação entre diagnóstico e capacidade laboral (que é o
parecer) é conclusão do médico perito e o meu parecer foi de ‘incapaz
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

temporariamente para o Serviço do Exército’. Assim, este parecer não originou
a reforma do militar, pois não era definitivo, devendo o inspecionado manter
tratamento e ser novamente reavaliado’; perguntado se tinha algo mais a
declarar sobre os fatos objeto da precatória, respondeu que: Não.’
Foi colhido o depoimento do 2º Tenente Eduardo Bardini Alves Felippe, médico
responsável pelo laudo acostado ao Evento 94, Doc. 35, que declarou o
seguinte (Evento 95, Doc. 2):
‘a) Na época dos fatos qual era a formação do depoente? Responde que era
Neurocirurgião, incorporado nesta função desde dezembro de 2017;
b) Possuía o depoente conhecimento específico na especialidade de ortopedia
ou neurologia? Na especialidade de Ortopedia ou Neurologia não, mas sim em
Neurocirurgia que também trata a patologia do militar envolvido;
c) O depoente, na época dos fatos, se sentia com conhecimento suficiente para
emitir laudo atestando ser C.A.B. portador de dor lombar (M54.5)? responde
que sim;
d) Para chegar a conclusão que C.A.B. era portador de dor lombar, o depoente
se valeu de algum exame, além do clínico? Em caso afirmativo, tal exame foi
feito próximo a data em que o militar foi inspecionado ou era antigo? Sim,
valeu-se de Ressonância Magnética de Coluna Lombossacra datada em
12/05/2017, sem deformidade em relação a estudos prévios, com 10 meses de
intervalo entre a consulta e o exame;
e) Quando inspecionou C.A.B., o depoente observou que o militar estava com
dificuldade de locomoção? Em caso afirmativo, o mesmo se deslocava com
auxílio de terceiros ou fazia uso de bengalas, cadeira de rodas, etc? O mesmo
estava com sua altura reduzida em razão da dor lombar decorrente da fratura
(Além das ressonâncias realizadas, em 04/06/2014 e 04/05/2016, a ficha de
registro de Dados de Inspeção, de autoria da Tenente Bianca Coelho Furtado,
de 12/11/2018, relatam que Cleber estaria com sua altura 50% comprometida
em razão da fratura lombar)? Responde que não se recorda;
f) Quando inspecionou C.A.B., o militar reclamou sentir dores? Em caso
afirmativo, qual seria a intensidade (leve, moderada, intensa)? Responde que
provavelmente sim, intensidade não se recorda, mas foi prescrito reabilitação,
medicação para dor crônica e reavaliação anual;
g) O quadro que levou o depoente a atestar que C.A.B. seria portador de dor
lombar (M54.5) e em consequência, poderia realizar atividades físicas e
laborativas, desde que não houvesse sobrecarga na lombossacra, na visão do
depoente, permitiria ao graduado realizar atividade aérea? Responde que
dependeria da especificidade da atividade aérea, desde que não sobrecarregue
com peso ou impacto a coluna lombossacra;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

h) O depoente recebeu alguma promessa de vantagem ilícita por parte de
C.A.B. para atestar que o militar era portador de lombalgia crônica? Responde
que não.
i) Outras informações julgadas pertinentes. Responde que em relação a sua
atividade de fim (subentende-se que piloto de avião agrícola) a atividade
laborativa de permanecer sentado pode interferir na evolução de sua patologia,
piorando a evolução da dor crônica, mas não havia até o momento da
avaliação por mim indicação cirúrgica.’
O Major Alberto Saraiva Tibúrcio, médico perito que elaborou as Atas no
1457/2014, 1530/2014 e 1665/2014 (Evento 94, Doc. 13, 16 e 18,
respectivamente), prestou o seguinte depoimento (Evento 95, Doc. 4):
‘perguntado qual era sua formação na época dos fatos, respondeu que era
médico infectologista. Perguntado se possuía, à época, conhecimento específico
na especialidade de ortopedia ou neurologia, respondeu que não. Perguntado
se, na época dos fatos, sentia-se com conhecimento suficiente para emitir a ata/
laudo atestando ser C.A.B. portador de fratura na vértebra lombar (L5),
respondeu que sim, baseado nos laudos de tomografias computadorizadas
(07/06/13 e 06/06/14) e radiografias digitais (19/09/13 e 04/06/14). Perguntado
se, para chegar à conclusão de que C.A.B. era portador de fratura na vértebra
lombar (L5), valeu-se de algum exame, além do clínico, respondeu que sim,
baseado nos exames de imagem descritos acima. Perguntado se tal exame foi
feito próximo à data em que o militar foi inspecionado ou se era antigo,
respondeu que os exames eram recentes. Perguntado se, quando inspecionou
C.A.B., observou que o militar estava com dificuldade de locomoção, respondeu
que não é possível afirmar tendo em vista o tempo decorrido e o que está
descrito nas cópias de atas de inspeção. Perguntado se C.A.B. estava com sua
altura reduzida, em razão da fratura lombar (Além das ressonâncias realizadas
em 04/06/14 e 04/05/16, a Ficha de Registro de Dados de Inspeção, de autoria
da Tenente Bianca Coelho Furtado, de 12/11/18, relata que C.A.B. estaria com
sua altura 50% comprometida, em razão da fratura da lombar), respondeu que
sim, a altura do corpo vertebral de L5 estava com cerca de 50% de sua altura,
conforme laudo da radiografia digital realizada em 04/06/14. Perguntado se,
quando inspecionou C.A.B., o militar reclamou sentir dores, respondeu que não
é possível afirmar, tendo em vista o que está escrito nas 03 (três) cópias de atas
de saúde. Perguntado se o quadro que o levou a atestar que C.A.B. seria
portador de fratura de vértebra lombar (L5) e, em consequência, afastado
totalmente de suas atividades militares, na visão do depoente, permitiria ao
graduado realizar atividade aérea, respondeu que, nos momentos em que foi
por mim inspecionado, não tinha condições de realizar atividade aérea.
Perguntado se o depoente recebeu alguma promessa de vantagem ilícita por
parte de C.A.B. para atestar que este deveria ser afastado totalmente de suas
funções militares, respondeu que não.’
Pela leitura atenta dos depoimentos dos médicos acima transcritos, observa-se
que a Tenente Carolina afirmou que o Sargento C.A.B. reclamou de dor que
‘variava de moderada a intensa’. O Tenente Coronel Claudio afirmou que a
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

intensidade da dor reportada pelo militar seria ‘intensa’. O Tenente Felippe
declarou que provavelmente o Sargento C.A.B. teria reclamado de dores, mas
não se recorda a intensidade. Por fim, o Major Tibúrcio afirmou não se
recordar se o militar reclamou de dores, em razão do tempo transcorrido.
Quanto à intensidade da dor, deve-se mencionar, ainda, o Laudo acostado ao
Evento 94, Doc. 21, datado de 10/04/2015, onde foi consignado que o Sargento
C.A.B. possuía ‘Lesão degenerativa discal, a referida lesão acarreta ao
paciente, fortes dores na região lombar, dores nas pernas. A recuperação
funcional do paciente está comprometida, pois o mesmo encontra-se com várias
limitações de movimento e sobrecarga.’
Além disto, o laudo de traumatologia, realizado em 02/03/2020, asseverou que
o Sargento C.A.B. sente ‘Dor a palpação em vértebra L5’ (Evento 94, Doc. 41).
O laudo do neurocirurgião, também da mesma data, relata que o militar tem
‘Queixas de dor lombar e dor irradiada para os membros’ (Evento 94, Doc. 2).
Em relação à possibilidade de exercer a atividade aérea, a despeito do quadro
que levou os médicos militares a concluírem pela incapacidade temporária ou
definitiva para o serviço militar, a Tenente Carolina afirmou que
‘especificamente para atividade aérea não saberia responder, porém recorda
que o militar tinha limitações em seus movimentos de coluna, dificuldade de
locomoção, dor irradiada para membros inferiores que, em princípio, qualquer
atividade que exigisse esses movimentos seria comprometida’. O Tenente-
Coronel Cláudio afirmou não poder precisar, pois o avaliou para a atividade
militar. O Tenente Felippe, neurocirurgião, afirmou que ‘dependeria da
especificidade da atividade aérea, desde que não sobrecarregue com peso ou
impacto a coluna lombossacra.... em relação a sua atividade de fim
(subentende-se que piloto de avião agrícola) a atividade laborativa de
permanecer sentado pode interferir na evolução de sua patologia, piorando a
evolução da dor crônica, mas não havia até o momento da avaliação por mim
indicação cirúrgica’. Por fim, o Major Tibúrcio foi categórico em afirmar que
‘nos momentos em que foi por mim inspecionado, não tinha condições de
realizar atividade aérea’.
Assim, os elementos de informação colhidos nos depoimentos acima transcritos
sinalizam que o ora denunciado, Sargento C.A.B., reportava dor moderada à
intensa quando submetido às inspeções para verificação da aptidão para o
serviço militar e que, em razão da sua patologia (fratura da vértebra lombar
(L5), com dores moderada à intensa), os médicos militares concluem, na sua
maioria, que o graduado teria dificuldades para realizar atividade aérea.
Neste ponto, oportuno ser analisado os exames de saúde para revalidação do
Certificado Médico Aeronáutico (CMA) de 1ª Classe que o Sargento C.A.B. foi
submetido para exercer a atividade de piloto comercial.
2.3 - DOS EXAMES DO SARGENTO C.A.B. PARA REVALIDAÇÃO DO
CERTIFICADO MÉDICO AERONÁUTICO
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Desde que sofreu o acidente aéreo, ocorrido em 13/02/2013, o Sargento C.A.B.
se submeteu a 7 (sete) verificações para revalidação do Certificado Médico
Aeronáutico (CMA) de 1º Classe, sendo sempre considerado apto.
Inicialmente, deve-se pontuar que há cinco classes de CMA, cujos requisitos
exigidos decrescem conforme a licença do piloto, sendo a de maior exigência a
1ª Classe. Listamos abaixo as classes de CMA:
‘CMA de 1ª classe: piloto de linha aérea, piloto comercial e piloto de
tripulação múltipla. CMA de 2ª classe: piloto privado com habilitação IFR,
piloto privado, comissário de vôo, operador de equipamentos especiais,
mecânico de vôo e piloto de balão livre. CMA de 4ª classe: piloto
aerodesportivo e piloto de planador. CMA de 5ª classe: piloto remoto de
aeronave remotamente pilotada’
Assim, como possui licença de piloto comercial, o Sargento C.A.B. deve se
submeter aos requisitos exigidos para obtenção do CMA de 1ª Classe.
Outra observação importante é que, em razão de ter sofrido um acidente aéreo,
o Sargento C.A.B. teve a validade do seu CMA vigente interrompida, razão pela
qual o primeiro exame de saúde pós-acidente foi mais rigoroso (letra Q), sendo
acrescidos os seguintes requisitos, previstos no item 67.105 do RBAC 67:
‘67.105 Requisitos de exames após acidente ou incidente aeronáutico grave
(a) Após acidente ou incidente aeronáutico grave, o candidato deve se submeter
a um exame de saúde pericial inicial com critérios de revalidação, respeitando
os requisitos aplicáveis a estas condições. (Redação dada pela Resolução nº
547, de 19.03.2020)
(b) Nos exames de saúde periciais após acidente ou incidente aeronáutico
grave em que tenha havido colisão ou parada brusca da aeronave, podem ser
exigidos adicionalmente do candidato, a critério do examinador ou da ANAC,
os seguintes laudos: (Redação dada pela Resolução nº 547, de 19.03.2020)
(1) laudo de neurologista avaliando o sistema nervoso central e periférico;
(2) laudo de estudo por imagem da aorta torácica e de órgãos intratorácicos; e
(3) laudo de estudo por imagem da aorta abdominal e de órgãos
intraabdominais.
(c) Cabe ao CENIPA a caracterização de um Evento como incidente
aeronáutico, incidente aeronáutico grave ou acidente. (d) Os casos de incidente
aeronáutico grave poderão receber isenção dos parágrafos (a) e (b) desta
seção, mediante laudo médico que justifique essa medida, desde que emitido
pelo responsável médico do setor de medicina da empresa aérea onde atua o
tripulante envolvido. (Incluído pela Resolução nº 547, de 19.03.2020)’
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Os demais exames realizados pelo acusado, Sargento C.A.B. foram de
revalidação (letra R).
A tabela abaixo lista os exames a que se submeteu o Sargento C.A.B. para
revalidação do seu CMA após acidente.
‘Data: 04/09/2013, Local: HACO, Finalidade Letra: Q, Resultado: Apto
(Evento 94, Doc. 11);
Data: 20/08/2014, Local: HACO, Finalidade Letra: R, Resultado: Apto (Evento
94, Doc. 17);
Data:14/09/2015, Local: HACO, Finalidade Letra: R, Resultado: Apto (Evento
94, Doc. 24);
Data: 13/07/2016, Local: HACO, Finalidade Letra: R, Resultado: Apto (Evento
94, Doc. 28);
Data: 04/10/2017, Local: Clínica Maia, Finalidade Letra: R, Resultado: Apto
(Evento 94, Doc. 34);
Data: 02/10/2018, Local: Clínica Maia, Finalidade Letra: R, Resultado: Apto
(Evento 94, Doc. 36); e
Data:25/05/2019, Local: Clínica Mais, Finalidade Letra: R, Resultado: Apto
(Evento 94, Doc. 39).’
Após o acidente aéreo, o Sargento C.A.B., quando ainda estava em LTIP,
submeteu-se ao exame de saúde para revalidação do Certificado Médico
Aeronáutico junto ao Hospital de Aeronáutica de Canoas, em 04/09/2013,
sendo inspecionado para fins de letra ‘Q’.
Naquela oportunidade, ficou registrado na documentação na ‘I-Seção de
Exame Médico Geral’, na parte relativa à anamnese, o seguinte (Evento 94,
Doc. 11, fl. 2):
‘Anamnese e dados clínicos....Relata fratura da 1ª costela do lado De vértebra
L5. Refere ter ficado 30 dias hospitalizado. Relata acompanhamento com o
neurologista de 30 em 30 dias. Relata uso de anticoagulante (xcrelto), por
ordem de infectologista. devido...intenso na perna D, que apresentou infecção
devido produto da aeronave...
38- Diagnósticos
Fratura da L5 com acompassamento
uso de anticoagulante
39- Parecer
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aguardo término do anticoagulante e laudo médico’.
Quanto ao uso do anticoagulante, o Sargento C.A.B. só foi considerado apto
quando foi encaminhado laudo que asseverou ter sido esta medicação
suspensa.
Quanto à fratura da vértebra lombar (L5), encontra-se na documentação deste
exame para revalidação do CMA laudo do Dr. Diego Trevisan Silveira,
neurocirurgião, emitido em 03/07/2013, com o seguinte teor (Evento 94, Doc.
11, fl. 13):
‘Laudo Médico
Atesto para os devidos fins, que o paciente acima está em tratamento
conservador para a patologia CID 10 S32, não apresenta sequelas
neurológicas, no sistema nervoso central e periférico.’
Nos outros seis exames sucessivos que o Sargento C.A.B. se submeteu para
revalidar seu CMA, sendo três no Hospital de Aeronáutica de Canos e três na
Clínica Maia, não encontramos nenhum registro acerca de patologia
relacionado à fratura na vértebra lombar (L5), embora neste período o militar
fosse sempre considerado incapaz para o serviço do Exército por tal lesão,
alegando, inclusive, dores com intensidade de moderada à intensa, as quais
irradiavam para os membros inferiores.
Todavia, chama a atenção que em 4 (quatro) exames que o Sargento C.A.B. se
submeteu para revalidação do seu CMA, o denunciado realizou Teste
Ergométrico, o que parece não ser uma atividade compatível com a moléstia
que seguidamente o afastava da atividade militar.
Abaixo segue tabela sobre onde se encontram nos autos os exames
ergométricos realizados pelo Sargento C.A.B. para revalidar seu CMA.
‘Data:14/08/2013, Local: Cardio Cardiologistas Reunidos, Resultado: Teste de
resposta normal ao esforço (Evento 94, Doc. 11, fls. 14-16);
Data:14/08/2014, Local: Cardio Cardiologistas Reunidos, Resultado: Teste de
resposta normal ao esforço (Evento 94, Doc. 17, fls. 8-10);
Data: 07/07/2016, Local: Cardio Cardiologistas Reunidos, Resultado: Teste de
resposta normal ao esforço (Evento 94, Doc. 28, fls. 7-9); e
Data: 25/09/2019, Local: Clínica Pró-Cárdio, Resultado: Teste revelando
comportamento Cardiovascular normal frente ao esforço físico realizado
(Evento 94, Doc. 39, fls. 10-12).’
Importante mencionar que estes testes ergométricos consistiram em longas
caminhadas/corridas, inclusive com altas inclinações. Por exemplo, no teste
ergométrico realizado em 14/08/2013, a duração do mesmo foi de 14 (quatorze)
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

minutos, sendo que o acusado, Sargento C.A.B. foi exigido a correr com
inclinação de 14% a 6.8km/h, por dois minutos, tendo atingido a inclinação de
18% a 8km/h por alguns segundos.
Este desempenho não parece ser compatível com uma pessoa que tem fratura
da vértebra lombar (L5) que sente dores de intensidade moderada a forte, as
quais irradiam para as pernas. O fato do Sargento C.A.B. praticar padel torna
ainda mais contraditório este quadro, como se expõe a seguir.
2.4 – DA ATIVIDADE DESPORTIVA DESENOLVIDA PELO SARGENTO
C.A.B.
Embora tenha sido sucessivamente afastado das atividades militares, por ter
sido considerado incapaz para o serviço do Exército, desde abril de 2014 até
ser reformado, em março de 2019, em razão de ser diagnosticado com fratura
da vértebra lombar (L5), patologia que trazia ao Sargento C.A.B. dores de
intensidade moderada a intensa, as quais irradiavam para os membros
inferiores, o acusado praticava esporte com regularidade neste período.
Segundo pesquisa realizada na rede mundial de computadores, constata-se que
o Sargente C.A.B. é praticante assíduo de torneio de padel na cidade de
Uruguaiana/RS. A informação acostada ao Evento 98, Doc. 2 assevera o
seguinte:
‘1. De CLÉBER ANTÔNIO C.A.B. (DQJD) é jogador de padel.
2. Em 2018, CLEBER participou de 03 (três) etapas do CITADINO
URUGUAIANENSE DE PADEL nos dias 23, 24 e 25 MAR 18 (1ª etapa), 23, 24
e 25 JUN 18 (3ª etapa) e 27, 28, 29 JUL 18 (4ª etapa).
3. Em 03 DEZ 18 foi publicado na página do CITADINO URUGUAIANENSE
DE PADEL da rede social FACEBOOK www.facebook.com.br/citadinouruguaianensedepadel/ o RANKING DO
CITADINO URUGUAIANENSE DE PADEL 2018 (Imagens 01 e 02) onde
CLÉBER ocupa a 20ª colocação da 3ª categoria.
[...].
5. CLÉBER frequenta o DOMAI PADEL CLUBE, localizado na Avenida
MARECHAL SETEMBRINO DE CARVALHO, nº 948. Bairro IPIRANGA,
URUGUAIANA/RS.
6. CLÉBER costuma frequentar o DOMAI PADEL CLUBE às segundas-feiras
das 20h às 21h.
7. Em 252030FEV19, CLEBER jogou padel no DOMAI PADEL CLUBE em
horário agendado das 20h às 21h (Fotos 01, 02 e 03, Anexo B - Vídeo 1 Padel e
Anexo C - Vídeo 2 Padel)’.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No dia 25/02/2019, às 20h30min, o Sargento C.A.B. foi filmado jogando padel
no Domai Padel Clube, sendo que as imagens não parecem compatíveis com
uma pessoa com fratura da vértebra lombar (L5), com dores de intensidade
moderada à intensa, as quais irradiam para as pernas (Evento 98, Vídeos 4-5).
As fotografias abaixo ilustram sua ampla mobilidade. [...].
A segunda fotografia permite se constatar que o Sargento C.A.B. tem boa
impulsão, pois corta a bola a uma boa atura, sendo possível imaginar que o
contato com o solo deve ter sido com um impacto razoável, o que tampouco
parece ser compatível com uma pessoa diagnosticada com fratura da vértebra
lombar (L5), com dores de intensidade moderada à intensa, as quais irradiam
para os membros inferiores.
Esta agilidade e impulsão renderam ao Sargento C.A.B. uma posição mediana
no ranking do citadino de Uruguaiana, onde o militar ocupava, em 2018, a 20ª
posição, entre 58 inscritos, na modalidade masculina (Evento 98, Doc. 2, fl. 5).
Além de esportista contumaz, os elementos de informação contidos nos autos,
apontam que o Sargento C.A.B. exercia regularmente a atividade de piloto
comercial, com uma expressiva quantidade de horas/mês, enquanto estava
afastado da atividade militar em razão da fratura da vértebra lombar (L5),
como se demonstrará a seguir.
2-5 – DO EXERCÍCIO DA ATIVADE AÉREA COMERCIAL PELO SARGENTO
C.A.B. DURANTE OS SEUS AFASTAMENTOS DO SERVIÇO MILITAR
Como já ficou consignado, o Sargento C.A.B. sofreu um grave acidente aéreo
em 13/02/2013, quando trabalhava pela empresa Aero Agrícola Cordilheira.
Em 01/03/2013, o Sargento C.A.B. passou a receber auxílio doença por
acidente do trabalho devido seu acidente aéreo, ocorrido em 13/02/2013. O
benefício foi recebido até 03/09/2013.
Em 09/09/2013, o Sargento C.A.B. é desligado da empresa Aero Agrícola
Cordilheira Ltda., sendo contratado como piloto agrícola, em 01/10/2013, pela
empresa Aero Agrícola do Alegrete LTDA. (Evento 91, Doc. 5), onde trabalhou
até 31/03/2014.
No período em que trabalhou na Aero Agrícola do Alegrete, o Sargento C.A.B.
fez diversos voos como piloto agrícola, como se observa no Diário de Bordo da
aeronave PT-GZU, operado pela mencionada empresa, sendo vários com
elevadas horas de voo, como no dia 24/11/2013, quando voou 8,3 horas ou no
dia 06/01/2014, com 7,3 horas. Além da excessiva quantidade de horas de voo
diárias, o Sargento C.A.B. realizava inúmeros pousos por dia, como no dia
21/11/2013, quando fez 40 (quarenta) pousos (Evento 1, Doc. 1, fls. 27-29).
Em 01/04/2014, o Sargento C.A.B. apresentou-se na sua OM pronto para o
serviço por ter desistido de 5 (cinco) meses de LTIP. A partir desta data, o
militar alega que não mais exerceu a atividade aérea comercial. Transcrevemos
seu depoimento (Evento 96).
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

‘PERGUNTADO: Se o militar foi reformado pelo Exército e quanto isto
ocorreu? RESPONDEU: Foi reformado pelo Exército, sendo que a publicação
da reforma foi publicada em Diário Oficial em março do corrente ano.
PERGUNTADO: Qual o problema de saúde que levou o militar a ser
reformado? RESPONDEU: sofreu acidente de avião, onde fraturou a vértebra e
outras fraturas, porém a reforma foi baseada na fratura da vértebra.
PERGUNTADO: O que levou ao mencionado problema de saúde?
RESPONDEU: foi o acidente aéreo. PERGUNTADO: O militar se submeteu a
alguma cirurgia para melhorar este problema de saúde? RESPONDEU: que
não se submeteu a nenhuma cirurgia, tendo em vista a impossibilidade de
realizar a cirurgia em razão da necessidade de fixação da vértebra.
PERGUNTADO: Esta cirurgia teve êxito? O militar ainda tem algum problema
de saúde relacionada à enfermidade que o levou a ser reformado?
RESPONDEU: Não realizou a cirurgia. Informa que ainda continua com
vértebra fraturada. PERGUNTADO: O militar atualmente sente dores? Qual a
intensidade das mesmas? RESPONDEU: Sente dores. A intensidade depende
dos esforços, tendo em vista as restrições das atividades que envolvem a
sobrecarga na coluna. PERGUNTADO: O militar exerce atividade aérea?
RESPONDEU: que não exerce atividade aérea. PERGUNTADO: O militar
possui habilitação de piloto agrícola? Esta habilitação foi renovada após o
acidente aéreo ocorrido em fevereiro de 2013? Todos os anos após o acidente o
militar se submeteu a processo visando à renovação de sua habilitação de
piloto agrícola? O militar teve renovada sua habilitação de piloto agrícola
anualmente? RESPONDEU: que possui habilitação de piloto agrícola. Foi
renovada após o acidente. O depoente se submeteu a renovação a cada dois
anos, tanto a de piloto agrícola como a de piloto de monomotor. A renovação
da habilitação foi realizada, conforme o período acima referido.
PERGUNTADO: Para renovar a sua habilitação de piloto agrícola, o militar
realizou anualmente exame de proeficiência prático? O problema de saúde que
o levou a ser reformado não o impedia de realizar os vôos de verificação de
proeficiência? RESPONDEU: realizou o exame de proeficiência prático a cada
dois anos. O problema de saúde não impediu de realizar os vôos de verificação
de proeficiência. PERGUNTADO: Para renovar sua habilitação de piloto
agrícola, o militar teve que realizar exame de saúde para renovar seu
Certificado Médico Aeronáutico (CMA)? O militar foi considerado apto para
atividade aérea? RESPONDEU: quando sofreu o acidente, o Certificado
Médico Aeronáutico foi suspenso. Posteriormente, renovou seu CMA e que
realiza a renovação anualmente. Foi considerado apto para atividade aérea.
PERGUNTADO: Durante estes exames para a renovação do CMA, o militar
reportou algum problema ou limitação de saúde? RESPONDEU: que quando
sofreu o acidente, precisou apresentar todos os exames relacionados à lesão
sofrida, em obediência às normas do Hospital de Aeronáutica de Canoas.
PERGUNTADO: Observando-se atentamente os respectivos ‘Termo de
Responsabilidade e Formulário de Antecedentes Médicos’ preenchidos pelo
próprio militar para renovação de seu CMA, percebe-se que as respostas na
Seção VII são sempre negativas. Como o militar justifica tais fatos, uma vez que
tinha fratura na vértebra Lombar L5 que resultou na sua reforma?
RESPONDEU: deixa de responder a pergunta, tendo em vista que não lembra
dos questionamentos realizados no referido termo, bem como não possível
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

encontrá-lo no procedimento em anexo. PERGUNTADO: Observando-se
atentamente os respectivos ‘Termo de Responsabilidade e Formulário de
Antecedentes Médicos, preenchidos pelo próprio militar para renovação de seu
CMA, percebe-se na Seção III, em todos os anos, que o militar afirma que era
empregado da Aeroagrícola Alegrete. O militar confirma que era empregado da
Aeroagrícola Alegrete? Qual atividade que exercia na mencionada empresa?
RESPONDEU: O militar informa que foi empregado da empresa Aeroagrícola
Alegrete durante o período de 6 (seis) meses, entre novembro de 2013 até
março de 2014, quando estava em LTIP (Licença para Tratar de Interesse
Particular). Na época que manteve o vínculo, era piloto agrícola.
PERGUNTADO: Ainda na Seção III, observa-se que com o passar dos anos, o
militar informa que a sua quantidade de horas de vôo sempre aumenta,
chegando a atingir, em 02/10/18, cerca de 3.000 horas de vôo, das quais 300
horas teriam sido voadas nos últimos seis meses. Após o acidente aéreo,
ocorrido em fevereiro de 2013, o militar voava regularmente? O militar tem
cerca de 3000 horas de vôo? O militar voou cerca de 300 horas entre abril e
outubro de 2018? O problema de saúde que levou a ser reformado não impedia
ou dificultava o militar voar estas expressivas quantidade de horas de vôo
mensalmente? RESPONDEU: Não voava regularmente. Informa que não
possui cerca de 3.000 horas de vôo e não voou 300 horas entre abril e outubro
de 2018. Refere que não voou o número de horas citadas nesse período.
PERGUNTADO: Segundo a Aeroagrícola Alegrete, o militar foi funcionário da
empresa, contratado como piloto, apenas no final... Esta informação é
verdadeira? Por qual razão o militar sempre afirmou no ‘Termo de
Responsabilidade e Formulário de Antecedentes Médicos’ que era funcionário
da Aeroagrícola Alegrete? RESPONDEU: que os vínculos com a empresa
citada ocorreram durante o período em que estava de Licença para Tratar de
Interesse Particular e, posteriormente, acerca de um mês, sem recordar a data
correta. Que pelo que recorda sobre as informações fornecidas, citou a
empresa nas informações pois foi a última que exerceu atividade de voo, em
2013/2014, durante o período de LTIP. PERGUNTADO: Outras informações
julgadas pertinentes, respondeu que gostaria de relacionar os exames que
foram exigidos para renovação do CMA. RESPONDEU: que os exames não
envolviam esforço físico. Foram exigidos os seguintes exames: exame de
sangue, exame de urina, consulta com oftalmologista, cardiologista,
audiometria, dentista e psicóloga.’
A leitura do interrogatório do Sargento C.A.B. acima transcrito revelam, em
breve síntese, que o militar alega que ‘Sente dores. A intensidade depende dos
esforços, tendo em vista as restrições das atividades que envolvem a sobrecarga
na coluna’. Quanto ao exercício da atividade aérea, afirmou ‘que não exerce
atividade aérea’. Asseverou, ainda, que foi contratada pela empresa Aero
Agrícola do Alegrete apenas por um breve período, nas suas palavras ‘informa
que foi empregado da empresa Aeroagrícola Alegrete durante o período de 6
(seis) meses, entre novembro de 2013 até março de 2014, quando estava em
LTIP (Licença para Tratar de Interesse Particular). Na época que manteve o
vínculo, era piloto agrícola’. Quanto às informações que constam nas suas
revalidações, preenchidas pelo próprio militar, que teria voado significativas
horas no período em que estava afastado do serviço militar em razão da fratura
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

da vértebra lombar (L5), respondeu ‘Não voava regularmente. Informa que não
possui cerca de 3.000 horas de vôo e não voou 300 horas entre abril e outubro
de 2018. Refere que não voou o número de horas citadas nesse período.’
A afirmação do Sargento C.A.B. que exerceu atividade comercial na Aero
Agrícola do Alegrete apenas entre o final do ano de 2013 a março/2014 foi
corroborada pela empresa, que, em resposta à requisição ministerial, asseverou
o seguinte (Evento 91, Doc. 5):
‘Em atendimento ao Ofício acima referenciado, de 25/04/2019, informo que o
Sr. Cleber C.A.B. trabalhou na Empresa no período de 01/10/2013 a
31/03/2014, na função de piloto agrícola, conforme cópia do seu contrato de
trabalho em anexo. Em relação ao fato do Sr. Cleber declarar ao fazer exame
médico ter voado na Aero Agrícola do Alegrete em outro período que não seja o
que consta na sua carteira de trabalho, informo que desconhecemos o motivo,
até porque para renovar seu exame médico e revalidar sua licença de Piloto
Agrícola ele não precisa estar trabalhando, nem mesmo comprovar experiência
recente.’
Além disto, nos registros do Diário de Bordo das aeronaves pertencentes à
empresa Aero Agrícola do Alegrete (Evento 91, Doc. 6-7), só há lançamentos de
vôos realizados pelo Sargento C.A.B. quando o mesmo era empregado da
empresa, o que correu entre outubro/2013 a março/2014.
Em que pese a harmonia dos depoimentos do Sargento C.A.B. e de Oswaldo
Fernandes Guerra Neto, sócio administrador da Aero Agrícola do Alegrete,
corroborados pela prova documental dos Diários de Bordo, os elementos de
prova colhidos na fase inquisitorial apontam no sentido que o Sargento C.A.B.
realizava atividade aérea comercial pela empresa, com expressivas horas de
voo.
Para se submeter ao exame de saúde para revalidação do CMA, o aeronauta
precisa preencher o ‘Termo de Responsabilidade e Formulário de Antecedentes
Médicos’. Entre os campos a serem preenchidos consta a ‘Seção III-
Informações sobre a atividade aérea (apenas para revalidação)’. [...].
Oportuno mencionar que o ‘Termo de Responsabilidade e Formulário de
Antecedentes Médicos’ tem uma seção onde o examinado declara que as
informações prestadas são verdadeiras (Evento 94, Doc. 11, fl. 20).
Com base nas informações preenchidas pelo próprio Sargento C.A.B. no
‘Termo de Responsabilidade e Formulário de Antecedentes Médicos’ pode-se
elaborar a tabela abaixo acerca das informações constantes da ‘Seção III-
Informações sobre a atividade aérea (apenas para revalidação’).
‘Data: 20/08/2013, Empregador: Aero Agrícola Cordilheira, Horas de vôo:
510, Horas de vôo nos últimos 6 meses: 110 (Evento 94, Doc. 11, fls. 19-20);
Data:18/08/2014, Empregador: Aero Agrícola do Alegrete, Horas de vôo: +-
900, Horas de vôo nos últimos 6 meses: +- 200 (Evento 94, Doc. 17, fls. 6-7);
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Data: 12/09/2015, Empregador: Aero Agrícola do Alegrete, Horas de vôo:
1800, Horas de vôo nos últimos 6 meses: 100 (Evento 94, Doc. 24, fls. 8-9);
Data: 12/07/2016, Empregador: Aero Agrícola do Alegrete, Horas de vôo: +-
2000, Horas de vôo nos últimos 6 meses: +100 (Evento 94, Doc. 28, fls. 10-11);
Data: sic, Empregador: Aero Agrícola do Alegrete, Horas de vôo: +-2000,
Horas de vôo nos últimos 6 meses: +-300 (Evento 94, Doc. 34, fls. 5-6);
Data: 02/10/2018, Empregador: Aero Agrícola do Alegrete, Horas de vôo:
+-3000, Horas de vôo nos últimos 6 meses: +-300 (Evento 94, Doc. 36, fls. 15-
16); e
Data: 25/09/2019, Empregador: Aero Agrícola do Alegrete, Horas de vôo:
+-1500 (Evento 94, Doc. 39, fls. 21-22)’.
Oportuno mencionar que quando o Sargento C.A.B. fez o último exame, no dia
25/09/2019, o mesmo já tinha sido interrogado, o que ocorreu em 22/08/2019
(Evento 96), razão pela qual sabia que as informações preenchidas no ‘Termo
de Responsabilidade e Formulário de Antecedentes Médicos’ estavam servindo
como fundamento das investigações para fragilizar a alegação do militar que
não estaria exercendo atividade aérea comercial regularmente. [...], o
denunciado reduziu significativamente a declaração acerca de sua experiência
de voo e afirmou, ainda, não ter voado nos últimos 6 meses. O nome do
empregador ‘Aero Agrícola do Alegrete’ foi mantido, no nosso sentir, para
respaldar a alegação do Sargento C.A.B. que este campo se referia ao último
empregador, mesmo que ele não fosse o atual.
Mas, como facilmente se percebe, à exceção do último exame de revalidação,
as horas de voo do Sargento C.A.B. foram aumentando com o passar do tempo,
sendo que, no período de ago/2013 a out/2018, em pouco mais de cinco anos, a
sua experiência de voo teria aumentado em 2500 horas, uma média de
500horas/ano ou 40horas/mês.
Para esclarecer se o Sargento C.A.B. efetivamente exercia atividade aérea
comercial no período entre 2014 a 2019, foi inquirido o Coronel Fábio
Cordeiro Pacheco, que, na época da colheita do depoimento, comandava o 6º
RCB, organização militar sediada em Alegrete/RS, e é piloto privado, sendo da
diretoria do Aeroclube do Alegrete. Transcrevemos seu relato (Evento 95, Doc.
5).
‘PERGUNTADO se o declarante possui habilitação de piloto emitida pela
ANAC RESPONDEU QUE sim, de piloto privado de avião, helicóptero e
planador, sob o código ANAC 914945. PERGUNTADO se o declarante realiza
vôos partindo/chegando do Aeroporto de Alegrete RESPONDEU QUE sim.
PERGUNTADO se o depoente conhece C.A.B. e sabia que o mesmo é militar
do Exército RESPONDEU QUE conhece o Sr C.A.B.. O depoente faz parte do
quadro social de Aeroclube de Alegrete desde 1996 e, a partir 1997, integra a
diretoria da entidade, sendo que a partir de 2001, salvo melhor juízo, ocupa o
cargo de vice-presidente da entidade. Embora transferido de Alegrete em 1999
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

para a Guarnição do Rio de Janeiro, pelo fato de possuir cônjuge natural de
Alegrete e possuir aeronave hangarada no Aeroclube de Alegrete desde 2001,
visitava a cidade e o aeródromo anualmente, nas férias, entre os anos de 1999
a 2017. O depoente não possui certeza acerca da data exata, porém informa
que em uma das visitas anuais, conheceu o Sr C.A.B., na condição este de
aluno do curso de piloto privado do aeroclube de Alegrete. Pelo fato, à época,
do aluno ser sargento do Exército e o depoente Capitão, não havia proximidade
entre os dois, porém o conhecia de vista. Nas férias de fim de ano, em 2012, ao
visitar o Aeroclube de Alegrete, teve conhecimento que o Sr Cleber desenvolvia
atividade profissional de piloto agrícola, em uma empresa sediada na cidade de
Rosário do Sul e, ao questionar a condição de militar do piloto aos integrantes
do aeroclube de Alegrete que prestaram a informação, lhe foi dito que o Sr
Cleber encontrava-se de licença em relação as suas atividades militares. O
depoente informa que foi enviado em missão do Exército Brasileiro na
República da Colômbia no período compreendido entre dezembro de 2013 a
dezembro de 2015, não tendo mais visitado o local ou visto o investigado no
referido período. Em janeiro de 2016, em seu período de férias, ao retomar o
contato com o quadro social do Aeroclube de Alegrete, o depoente teve
conhecimento que o investigado Cleber sofreu um grave acidente no ano de
2013, na área rural do município de Rosário do Sul, com a perda total da
aeronave e graves ou severas sequelas físicas. Na oportunidade, questionou
acerca da condição de militar e obteve a informação de que o investigado havia
solicitado sua demissão do Exército. PERGUNTADO se tem conhecimento de
que o graduado é comandante de aeronave RESPONDEU QUE sim, até
mesmo, porque manteve contato com o Sr Cleber, quando realizava o curso de
piloto privado e chegou ao seu conhecimento que o mesmo desenvolvia
atividade como piloto agrícola. PERGUNTADO se sabe se o Sargento Cleber
realiza vôos regularmente RESPONDEU QUE a partir de dezembro de 2017, já
no posto de Tenente Coronel, o depoente retornou à cidade de Alegrete, para
assumir o Comando do 6° Regimento de Cavalaria Blindado e, por
consequência, retornou ao convívio social do Aeroclube de Alegrete, que está
localizado no aeródromo de Alegrete Novo. Frequentando o aeródromo, de
maneira regular, viu o Sr Cleber no comando de aeronave algumas vezes.
PERGUNTADO se tem conhecimento se o graduado exerce atividade de piloto
agrícola e, se caso positivo, para qual empresa RESPONDEU QUE viu o
graduado algumas vezes pilotando o avião prefixo PT-GUZ, pertencente à
empresa Aero Agrícola do Alegrete Ltda, cujo o hangar está localizado no
aeródromo de Alegrete Novo. PERGUNTADO se pode identificar as matrículas
que o Sargento Cleber costuma voar RESPONDEU QUE recorda-se de tê-lo
visto voar na aeronave Embraer Ipanema, prefixo PT-GUZ. PERGUNTADO se
o declarante tem conhecimento de que o Sargento Cleber está em processo de
reforma no Exército por ter fratura na vértebra lombar (L5) RESPONDEU
QUE não tem conhecimento do processo de reforma. O depoente informa que,
de acordo com o que foi comentado no âmbito do quadro social e diretoria do
Aeroclube de Alegrete, o Sr Cleber não mais possuía a condição de militar, nem
tampouco ouviu nada a respeito sobre pretenso processo de reforma.
PERGUNTADO se possui outros esclarecimentos julgados pertinentes acerca
da suposta prática da atividade aérea por parte do Sargento Cleber
RESPONDEU QUE no final de 2017 e no início de 2018, bem como entre
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

novembro de 2018 e fevereiro de 2019 viu, algumas vezes, o Sr Cleber no
comando de aeronave ou nas proximidades do hangar da empresa Aero
Agrícola Alegrete Ltda.’
Em breve síntese, o Coronel Cordeiro Pacheco declarou que conhece o
Sargento C.A.B., sabia que o mesmo tinha se envolvido em um acidente aéreo
grave, que o viu várias vezes pilotando aeronave, inclusive a PT-GUZ, que
pertence à empresa Aero Agrícola do Alegrete, mas que havia sido informado
que o militar havia pedido demissão do Exército, desconhecendo, portanto, que
o mesmo estava em processo de reforma.
Há também um vídeo, acostado ao Evento 97, Doc. 2, cujas filmagens
remontam a 25/01/2019, por volta das 17h30min, do Sargento C.A.B., no
aeródromo de Alegrete, descendo do carro e se dirigindo a uma aeronave
agrícola que abastecia. Oportuno mencionar que a autoridade militar destacou
que ‘foi observado o fato do militar buscar a menor exposição possível durante
a atividade, com o seu carro indo buscá-lo junto à aeronave, deixando,
inclusive, a movimentação do avião no aeródromo a cargo de pessoa diversa’
(Evento 97, Doc. 1).
Todavia, o elemento de prova mais robusto a sinalizar que o Sargento C.A.B.
efetivamente voava pela empresa Aero Agrícola do Alegrete entre 2014-2019,
período em que estava afastado das atividades militar em razão de ter sido
considerado incapaz para o serviço do Exercito, por ter fratura da vértebra
lombar (L5), foi obtido pela quebra do sigilo bancário da empresa e do militar
nos autos do PQS nº 7000108-42.2019.7.03.0203.
Foram decretados judicialmente a quebra do sigilo bancário do Sargento
C.A.B. e da empresa Aero Agrícola do Alegrete, no período de 01/01/2013 à
31/05/2019.
A Análise de Dados Bancários acostada ao Evento 93 assevera que houve
pagamentos mensais da empresa ao militar ora denunciado.
A empresa AeroAgrícola do Alegre transferiu para o Sargento C.A.B. a quantia
total de R$ 153.623,90 (cento e cinquenta e três mil seiscentos e vinte e três
reais e noventa centavos), sendo a primeira transferência em 01/12/2014 e a
última em 02/05/2019, em 35 depósitos, com média de R$ 4.389,25 (quatro mil
trezentos e oitenta e nove reais e vinte e cinco centavos) por movimentação.
Facilmente se percebe que havia um pagamento regular ao acusado por parte
da Aero Agrícola do Alegrete, o que se assemelha a um salário.
Além disto, há uma transferência de Oswaldo Fernandes Guerra Neto, sócio
administrador da Aero Agrícola do Alegrete, no valor de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais), ocorrida em 08/08/2017.
Também foi identificado um cheque da empresa Aero Agrícola do Alegrete
tendo como beneficiária Kerlen Medeiros Matoso C.A.B., esposa do Sargento
C.A.B., no valor de R$ 20.189,23 (vinte mil, cento e oitenta e nove reais e vinte
e três centavos), compensado no dia 28/11/2014.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o conjunto probatório colhido na fase inquisitorial trouxe robustos
elementos de prova no sentido de que tais transferências são o pagamento por
parte da Aero Agrícola do Alegrete pela prestação do serviço de piloto agrícola
pelo Sargento C.A.B., o que leva à conclusão que os diários de bordo das
aeronaves (Evento 91, Doc. 5-6) foram ideologicamente falsificados para
intencionalmente omitir a atividade aérea do militar. Também seria falso a
declaração da empresa que o graduado não mais exerceu atividade aérea após
ter sido oficialmente desligado (Evento 91, Doc. 4).
Por esta razão, foi necessária a inquirição do proprietário da empresa,
Oswaldo Fernandes Guerra Neto, portador do CPF nº 005.138.190- 70, o qual
retratou-se da versão inicialmente apresentado, tendo, então, declarado que o
Sargento C.A.B. voou regularmente na sua empresa aeroagrícola no período
em que esteve afastado das atividades militares. Transcrevemos (Evento 117-
Doc. 2, fl. 6).
‘PERGUNTADO se C.A.B. trabalhou na empresa Aero Agrícola do Alegrete,
RESPONDEU que sim; PERGUNTADO em qual período, RESPONDEU que
trabalhou em períodos de safra, ou seja, meses outubro a março, sendo que na
safra 2013/2014, desempenhou a função de piloto em tempo integral e, nas
safras seguintes, ou seja, dali até 2019, trabalhou nas safras para
complementar a equipe de pilotos nas ocasiões de aumento da demanda,
voando, nessas ocasiões apenas em dias de pico da demanda, não na
integralidade dos dias; PERGUNTADO qual o motivo das inúmeras
transferências da conta da empresa e da conta pessoal da testemunha para
Cleber e sua esposa, Kerlen Medeiros Matoso C.A.B., de forma regular, entre
dezembro de 2014 (dois mil e quatorze) e maio de 2019 (dois mil e dezenove)
totalizando a quantia de R$ 153.623,90 (cento e cinquenta e três mil, seiscentos
e vinte e três reais e noventa centavos), mais os valores de R$ 20.000,00 (vinte
mil reais) e R$ 20.189,23 (vinte mil, cento e oitenta e nove reais e vinte e três
centavos), RESPONDEU que referem-se a esses trabalhos, sendo que os
valores são diluídos ao longo do tempo, à medida que os clientes vão
realizando os pagamentos do serviço, sendo que as parcelas menores atendem à
subsistência mensal do piloto, de acordo com as regras da atividade, e as
maiores pagas em duas parcelas, conforme a convenção da categoria;
PERGUNTADO por que, apesar de inúmeras evidências nos autos, de haver
ocorrido vôos do Sargento C.A.B. em aeronaves da empresa, a partir do ano de
2014, não há registros disso nos Diários de Bordo das aeronaves da mesma,
RESPONDEU tal fato é decorrência lógica de não ter sido assinada a Carteira
de Trabalho e Previdência Social, a pedido do próprio Sargento C.A.B..’
Importante mencionar que a retratação de Oswaldo Fernandes Guerra Neto
resultou na decisão judicial que extinguiu a punibilidade da sua conduta
(Evento 128).
Logo, não pairam dúvidas que o Sargento C.A.B. regularmente exerceu a
atividade de piloto comercial, a despeito de estar afastado de suas atividades
militares, em razão de fratura da vértebra lombar (L5), cujas dores seriam de
intensidade moderada à forte, as quais irradiavam para as pernas.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Comprovado o exercício da atividade de piloto agrícola pelo Sargento C.A.B.,
oportuno conhecermos alguns efeitos do vôo agrícola sobre o organismo.
2.6 – DA CARGA ‘G’ NO VOO AGRÍCOLA
A aviação agrícola tem como característica o voo rente ao solo, para que o
produto pulverizado não se disperse no ar e tenha maior efetividade.
Além disto, há necessidade de que toda a área seja devidamente pulverizada,
não deixando lacunas, o que atualmente é garantido com o uso de GPS.
Todavia, para que isto ocorra há necessidade de que, após a passagem aérea
pulverizando, a aeronave enquadre o terreno paralelamente ao curso anterior,
no sentido contrário, mas defasada por alguns metros, o que exige que as
curvas de reversão sejam executadas com uma grande inclinação, próximo a
60º, o que aumenta a velocidade estol (a velocidade em que a aeronave perde a
sustentação), acarretando em um considerável aumento da Força ‘G’.
Os vídeos acostados no Evento 99, Doc. 1-2 permitem que se constatem a alta
inclinação que as aeronaves agrícolas costumam empregar rotineiramente.
Ocorre que altas inclinações aumentam a velocidade de estol e obrigam ao
piloto a impor uma carga “G” maior à aeronave. [...].
Assim, nas curvas de grande inclinação, a força ‘G’ atinge 2g, ou seja, é como
se o peso de uma pessoa dobrasse durante a realização da manobra. Com
cargas ‘G’ acima de 6g, o sangue pode não chegar ao cérebro e o piloto pode
perder a visão e até, momentaneamente, perder os sentidos.
Ocorre que, como a aviação agrícola costuma empregar seguidamente curvas
de grande inclinação, esta sobrecarga não parece ser recomendável para a
saúde do Sargento C.A.B., vitimado com fratura da vértebra lombar (L5), que
sente dores de intensidade moderada à forte, as quais irradiam para as pernas.
Todavia, não nos olvidemos, os elementos de prova apontam que o militar
voava regularmente 40 horas/mês, com inúmeros pousos diários, o que é uma
característica da aviação agrícola, e sempre foi considerado apto nos exames
de saúde para revalidar seu CMA.
Logo, os elementos de prova colhidos nos autos, apontam que a fratura da
vértebra lombar (L5) do Sargento C.A.B. não tinha a gravidade que o militar
alegava quando era inspecionado paras fins de aptidão para o serviço militar,
pois não parece razoável que, caso tivesse sentindo dores na coluna de
intensidade moderada à intensa, as quais irradiavam para as pernas, o militar
conseguisse voar 40 horas/mês em uma aviação que as curvas de grande
inclinação são constantes e, em consequência, o piloto é submetido a uma
carga ‘G’ que chega a dobrar o seu peso, sobrecarregando frequentemente sua
‘fragilizada’ coluna vertebral.
Considerando o ardil perpetrado pelo acusado, tem-se configurada a prática
do delito de estelionato, o qual sangrou indevidamente os cofres públicos.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2-7 DO LAUDO FEITO POR MÉDICOS DA AERONÁTICA ANALISANDO A
DOCUMENTAÇÃO DE SAÚDE RELATIVA ÀS INSPEÇOES REALIZADAS NO
EXÉRCITO E AOS EXAMES PARA REVALIDAR O CMA DA ANAC E OS
DEPOIMENTOS DE PROFISSIONAIS DE SAÚDE QUE EXAMINARAM O
SARGENTO C.A.B. PARA FINS DE REVALIDAÇÃO DO CMA
Para esclarecer se seria possível um militar do Exército ser considerado
incapaz para o serviço das Forças Armadas, em razão de fratura da vértebra
L5, cujas dores eram moderadas a intensas, as quais irradiavam para pernas,
mas ser considerado apto para fins de revalidação do Certificado Médico
Aeronáutico de 1ª Classe, o qual permite realizar voos comerciais, o Ministério
Público Militar requisitou ao Comando da ALA e, organização militar da
Aeronáutica, sediada em Canoas-RS, que determinasse que médicos
analisassem a documentação referente às inspeções de saúde realizadas no
Exército Brasileiro e os exames feitos para revalidação do CMA para
responder a quesitos formulados pelo Parquet.
Oportuno mencionar que, como médicos da Força Aérea Brasileira, os experts
têm amplo conhecimento sobre os requisitos para aptidão militar e as
exigências para revalidação do CMA.
Após analisar a documentação, os médicos da FAB, ambos ortopedistas,
emitiram o seguinte laudo (Evento 180, fl. 2).
‘a.1) sendo portador de fratura da vértebra lombar (L5), por si só, tal
patologia tornaria C.A.B. inapto para o exercício de atividade aérea
comercial (CMA de 1a Classe)? Não, pode ocorrer completa reabilitação de
sua função laborativa, o que, via de regra, ocorre.
a.2) caso Cléber, além da fratura da vértebra lombar (L5), alegasse que sentia
dores com intensidade de moderada à intensa, as quais irradiam para as
pernas, tal quadro o tornaria inapto para o exercício da atividade aérea
comercial (CMA de 1a Classe)? Sim.
a.3) Segundo os registros que constam nestes autos, no período de abril de
2014 a março de 2019, o Sargento C.A.B. foi afastado das suas atividades
militares por ter sido diagnosticado com fratura da vértebra lombar (L5),
alegando dores de intensidade moderada à intensa [...]. Neste período, o
militar se submeteu a sete exames para revalidação do seu CMA de 1ª Classe,
sendo sempre considerado apto. Pergunta-se: tal diagnóstico que o afastou das
atividades militares, com o reporte de dores com intensidade de moderada à
intensa, as quais irradiam para as pernas, é compatível com a atividade aérea
comercial? Pode-se voar 40 horas/mensais, sendo 8 horas/dia, com 40 pousos
diários, suportando regularmente força ‘G’ de 2g, como piloto agrícola, com
tal diagnóstico? A atividade aérea como piloto agrícola poderia agravar o
quadro de saúde do piloto? Não é compatível com a atividade aérea comercial.
Não, Sim, a atividade aérea como piloto agrícola com vários pousos e
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

decolagens e sendo submetido frequentemente a aumentos de força
gravitacional de 2-3G poderiam piorar o quadro álgico, causando prejuízo da
lesão e funcionalidade.
a.4) sendo portador de fratura da vértebra lombar (L5), e tendo dores com
intensidade moderada à intensa, as quais irradiam para as pernas, Cléber
conseguiria realizar os testes ergométricos acostados aos Eventos 94, Doc. 11,
fls. 14-16, Doc. 17, fls. 8-10, Doc. 28, fls. 7-9 e Doc. 39, fls. 10-12, com os
desempenhos que teve, como, por exemplo, correr por dois minutos a 6,8km/h
com inclinação de 16%, como se observa no primeiro teste ergométrico? Não,
os pareceres documentados no Evento 94 demonstram testes ergométricos
submetidos em um paciente apto para esforços de lato impacto, todos
realizados pelo paciente em questão e com desempenho adequado e dentro do
esperado para um indivíduo adulto saudável. Caso o paciente fosse
incompetente para os esforços físicos, seria recomendado que realizasse teste
com métodos alternativos, como cintilografia miocárdica com estresse
farmacológico, caso não ocorrido.
a.5) Nos vídeos acostados ao Evento 98, Doc. 4-5, cujas imagens foram feitas
em 25/02/2019, vemos Cléber Antonio C.A.B., trajando bermuda laranja e
camiseta azul, praticando normalmente padel. Pergunta-se: os peritos
entendem como compatível Cléber ter sido diagnosticado com fratura de
vértebra lombar (L5), alegando ter dores de intensidade moderada à intensa, as
quais irradiam para as pernas, sendo, em razão desta patologia, afastado
sucessivamente das atividades corriqueiras da caserna, o que resultou na sua
reforma em março de 2019, praticando padel com a disposição e agilidade que
as imagens mostram? Não, a maior probabilidade é de que tenha ocorrido a
cura da patologia fratura L5, deixando poucas ou nenhuma seqüela, o que
levou o paciente a retomar todos SOS aspectos da sua vida, inclusive as
atividade desportivas recreacionais, demonstrado no Evento 98, onde pratica
padel, com excelente desenvoltura.
a.6) Outros esclarecimentos julgados pertinentes. O paciente teve uma fratura
de vértebra lombar L5, no passado, a qual consolidou-se, deixando um mínimo
de seqüelas ou nenhuma seqüela, permitindo ao paciente retomar suas
atividades desportivas de alto impacto (Evento 98), bem como, relatado nos
autos do processo, suas atividades profissionais de voo.’
No mesmo diapasão, foram os depoimentos de profissionais de saúde avaliaram
o Sargento C.A.B. para fins de revalidação de seu CMA. A Tenente Médica
Bárbara Lopes de Avelar Bastos, do HACO, que analisou as condições de
saúde do Sargento C.A.B., quando do seu exame de saúde pós-acidente, em
04/09/2013, no tocante à patologia de fratura da vértebra lombar (L5), nas
declarações prestadas em sede policial militar (Evento 160, Doc. 5, fl. 12-13),
assim se manifestou:
‘Perguntado: Sobre situação em que analisou as condições de saúde do
Sargento C.A.B., quando do seu exame de saúde pós—acidente, em 04/09/2013,
no tocante a patologia de fratura da vértebra lombar (LS), pelo exame
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acostado ao Evento 94, doc. 11, foi informado por Cléber Antonio C.A.B. que o
mesmo havia sofrido uma fratura de vértebra LS? Respondeu: Não recorda.
Durante as inspeções que envolvia acidentes, quando informado, sempre
questionava as circunstâncias do acidente e se havia apresentado algum
trauma. Quando necessário, encaminhava ao especialista; perguntado: em
caso afirmativo, tal patologia, por si só, resultaria em inaptidão para obtenção
de CMA de 1ª Classe? Quais motivos que o levaram a ser considerado apto? O
laudo do neurocirurgião acostado a 0.13, Evento 94, teve influência nesta
decisão? O que o mesmo reporta? Respondeu: Normalmente as inspeções de
saúde eram baseadas nos laudos dos especialistas, apresentados pelo piloto.
No entanto, não recorda especificamente deste caso, seguia normalmente os
pareceres dos especialistas e avaliação da Junta; perguntado: o laudo de
tomografia computadorizada juntado ao Evento 94, Doc. 10, emitido em
07/06/2013, ou seja, antes do exame do HACO, assevera: ‘Fratura da porção
anterior do corpo LS, com deslocamento de fragmento ósseo, anteriormente.
Discreta irregularidade/deslocamento posterior da face lateral do corpo de L5,
determinando pequeno desalinhamento, em relação aos corpos vertebrais
adjacentes. Redução dos espaços discais LA-L5 e L5-S1 Discreta protusão
disco/posterior em L5-S1, determinando leve impressão sobre a face
ventral...Neuroforâmeros com amplitude discretamente eduzida em L5-S1.
Demais aspectos sem evidências e alterações.’ A testemunha teve conhecimento
deste laudo? Respondeu: Se mostrado e apresentado, sim. perguntado: Caso
tivesse sido dado conhecimento do laudo à depoente quando da realização do
exame no HACO, em 04/09/2013, tal laudo poderia ter modificado o parecer
final? Respondeu: sim, se eu tivesse conhecimento do parecer; perguntado: Era
obrigação do Sargento C.A.B. ter permitido o acesso a este laudo? Respondeu:
sim; perguntado: Segundo os registros que constam nestes autos, em
24/04/2014, o sargento C.A.B. foi julgado ‘Incapaz temporariamente para o
serviço do Exército. Necessita de 30 dias de afastamento total do serviço e
instrução para realizar seu tratamento, a contar de 24/04/2014’ (Evento 94,
Doc. 13) por ter sido diagnosticado com fratura da vértebra lombar, alegando
dores de intensidade moderada a intensa, as quais se irradiavam para as
pernas. Pergunta-se: tal diagnóstico é compatível com a atividade aérea
comercial? Pode—se voar 40 horas/mensais, sendo 8 horas/dia, com 40 pousos
diários, suportando regularmente força ‘G’ de 2g, como piloto agrícola, com
tal diagnóstico? Respondeu: se a atividade aérea comercial for especificada
conforme a descrição acima, ele vai ter dor por ficar muito tempo sentado,
sendo incapaz de voar em virtudes das dores; perguntado: Tal situação poderia
agravar o quadro de saúde do piloto? Respondeu: sim; perguntado: Segundo se
observa na documentação acostada ao mencionado exame, Cléber Antonio
C.A.B. se submeteu a teste ergométrica, que teve duração de 14 min., sendo que
por 2 min. correu a 6,8 Km/h com uma inclinação de 16%. Pergunta-se: tal
desempenho e' compatível com uma pessoa portadora de fratura na vértebra
lombar (L 5), qual alega ter dores com intensidade moderada a intensa, as
quais irradiam para as pernas? Respondeu: não é compatível. Esses seriam
resultados de uma pessoa que não apresentaria esse tipo de patologia;
perguntado: Nos vídeos acostados no Evento 98, Doc. 4-5, cujas imagens foram
feitas em 25/02/2019, vemos Cléber Antonio C.A.B., trajando bermuda laranja
e camiseta azul, praticando normalmente padle. Pergunta-se: a depoente
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

entende como compatível Cléber ter sido diagnosticado com fratura de vértebra
lombar (LS), alegando ter dores de intensidade moderada a intensa, as quais
irradiam para as pernas, sendo, em razão desta patologia, afastado
sucessivamente das atividades corriqueiras da caserna, o que resultou na sua
reforma em março de 2019, praticando padle com a disposição e agilidade que
as imagens mostram? Respondeu: não, devido aos movimentos, impactos e
duração do esporte. A não ser se o mesmo fez tratamento para o quadro.’
Enquanto que o Médico Francisco Carlos Zuma e Maia, profissional de saúde
responsável pelos três exames de saúde feitos pelo acusado na Clínica Maia, e
que analisou as condições de saúde do Sargento C.A.B., quando do seu exame
de saúde pós-acidente, em 04/10/2017, 02/10/2018 e 25/05/2019, perante a
autoridade policial militar (Evento 160, Doc. 6, fl. 1-2), declarou:
‘Perguntado: como profissional de saúde responsável pelos três exames de
saúde feito pelo militar na Clínica Maia, o qual analisou as condições de saúde
do Sargento C.A.B., quando do seu exame de saúde pós-acidente, 04/10/2017,
02/10/2018 e 25/05/2019 (Eventos 94, Doc. 34, 36 e 39), Cléber Antonio C.A.B.
relatou que tinha uma fratura na vértebra lombar (L5), sentia dores com
intensidade moderada e intensa, as quais irradiavarn para as pernas?
Respondeu; Não, inclusive o mesmo assinou um termo de responsabilidade
quanto as informações anteriores, bem como não havia informações anteriores
no HACO e na ANAC, Visto que se encontrava Apto conforme inspeções de
saúde anterior; perguntado Tal patologia, por si só, resultaria em inaptidão
para obtenção de CMA de 1ª Classe? Respondeu: Se ele estivesse com a fratura
e com sequelas, sim. Mas como não o avaliou primeiramente logo após o
acidente e os resultados dos exames físicos-neurológicos se encontravam dentro
do limite da normalidade, não pode afirmar. O mesmo já havia passado por
especialistas. Observei que entre o acidente e a inspeção de saúde para
revalidação do CMA, que fui responsável, já havia obtido o parecer Apto,
durante cinco anos; Perguntado; Caso Cléber não tenha relatado esta
patologia, ele deveria tê-lo feito? Respondeu: sim, inclusive ter informado via
termo de responsabilidade e verbalmente; perguntado: Em 12/06/2017, Cléber
realizou uma tomografia computadorizada (Evento 94, Doc. 32), cujo laudo
registra: ‘Tomografia computadorizada da coluna lombar/ Alteração motfo-
estruturalda porção anterior do corpo vertebral de L5 relacionado a fratura do
tipo explosiva comprometendo cerca de 50% de sua altura/Alinhamento
preservado dos corpos vertebrais/ Protusão discal difusa com extensão aos
forames &? observado em L4-L5 e L5- S1./ Canal Vertebral central de
dimensões
normais.
Articulações
interapofisárias
sem
anormalidades
significativas. /Musa/fratura para-vertebral simétrica /Ausência de tesão
destrutiva nos corpos vertebrais e arcos posteriores lombares. /Articulações
sacroilíacas sem alterações’ Pergunta-se. A testemunha teve conhecimento
deste laudo? Caso tivesse sido dado conhecimento do laudo ao depoente
quando da realização do exame na Clínica Maia, 04/10/2017, tal laudo poderia
ter modificado o parecer final? Era obrigação do Sargento C.A.B. ter permitido
o acesso do laudo ao examinador? Respondeu: Não tive conhecimento do laudo
e se fosse apresentado, solicitaria exames aprofundados com neurologista. Sim,
era obrigação dele ter apresentado laudos e exames; perguntado: Segundo os
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

registros que constam nesses autos, em 25/05/2017, o Sargento C.A.B. foi
julgado ‘Incapaz definitivamente para o serviço do Exército. Não é inválido’
(Evento 94, Doc. 33) por ter sido diagnosticado com fratura da vértebra
lombar (L5), alegando dores de intensidade moderada e intensa, as quais se
irradiavam para as pernas. Pergunta-se: tal diagnóstico é compatível com a
atividade aérea comercial? Pode-se voar 40 horas/mensais, sendo 8 horas/dia,
com 40 pousos diários, suportando regularmente força ‘G’de 2g, como piloto
agrícola, com tal diagnóstico? Respondeu: Não, se está com sintomas, não
seria compatível. Tal situação poderia agravar o quadro de saúde do piloto;
perguntado: Nos vídeos acostados ao Evento 98, Doc. 4-5, cujas imagens foram
feitas em 25/02/2019, vemos Cléber Antonio C.A.B., trajando bermuda laranja
e camiseta azul, praticando normalmente padle. Pergunta-se: o depoente
entende como compatível Cléber ter sido diagnosticado com fratura de vértebra
lombar (L5), alegando ter dores de intensidade moderada à intensa, as quais
irradiam para as pernas, sendo, em razão desta patologia, afastado
sucessivamente das atividades corriqueiras da caserna, o que resultou na sua
reforma em março de 2019, praticando padle com a disposição e agilidade que
as imagens mostram? Respondeu: Não é compatível.’
Nesse passo, é forçoso concluir que o Sargento C.A.B., em virtude de sua
conduta ardilosa, recebeu afastamentos do serviço militar sem uma justificativa
médica adequada, sendo a remuneração recebida paga de maneira ilícita ao
militar, pois não houve a devida contraprestação, cujo valor será a seguir
demonstrado.
2.8 – DO PREJUÍZO A ERÁRIO CASO O AFASTAMENTO DO SERVIÇO
MILITAR DO SARGENTO C.A.B.
Concluídas as investigações, verifica-se que restaram robustas as provas
colhidas no sentido de que o Sargento C.A.B. exponencializava sua patologia
para ser considerado incapaz para o serviço militar e, em consequência, ficar
afastado legalmente das suas rotineiras obrigações na caserna, podendo
auferir, além do seu soldo, uma receita extra proveniente dos serviços prestados
à empresa Aero Agrícola do Alegrete, como aponta a quebra do sigilo bancário,
de onde facilmente se conclui que a Administração Militar foi ardilosamente
enganada pelo militar ora denunciado, o que resultou em liberação do
graduado das suas funções habituais na caserna, sendo religiosamente
depositado o soldo na sua conta.
Imperioso salientar que, após o acidente aéreo sofrido no dia 13 de fevereiro de
2013, ao retornar para o serviço ativo, em 1º de abril de 2014, o Sargento
C.A.B. passou a ter sucessivos afastamentos do serviço e da instrução militar
para realizar tratamento de saúde, sendo considerado, em diversas inspeções
de saúde, ‘INCAPAZ TEMPORARIAMENTE PARA O SERVIÇO DO
EXÉRCITO’, culminando na sua reforma, por ter sido julgado ‘INCAPAZ
DEFINITIVAMENTE PARA O SERVIÇO DO EXÉRCITO. NÃO É INVÁLIDO’.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Assim, o Sargento C.A.B. ficou afastado das atividades militares, em razão do
seu ardil, no período de 24 de abril de 2014 a 14 de março de 2019, quando foi
reformado, sendo que permaneceu nesta condição até 21 de maio de 2020,
quando se reapresentou para o serviço ativo, em razão da sua reforma ter sido
cancelada (Evento 100, Doc. 1).
Com tal conduta, o Sargento C.A.B. foi ilicitamente beneficiado por ter
recebido remuneração mensal sem trabalhar, porquanto fraudou as inspeções
de saúde a que foi submetido e, ainda, com a inclusão do referido período na
contagem do tempo de serviço militar, repercutindo em implicações
pecuniárias, pois, quando da sua passagem para a reforma, em março de 2019,
o Sargento C.A.B. teve seus proventos calculados proporcionalmente ao seu
tempo de serviço.
O Laudo Contábil relativo aos valores pagos a título de remuneração ao 2º
Sargento do Exército C.A.B., no período compreendido entre 24 de abril de
2014 e 20 maio de 2020, comprovam que no mencionado período o acusado
recebeu, indevidamente dos cofres da União, em razão do seu ardil
(exponencializar sua patologia para ser considerado incapaz e, em
consequência, ficar afastado legalmente das suas rotineiras obrigações na
caserna), resultou no pagamento indevido no valor total de R$ 273.696,22
(duzentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais e vinte e dois
centavos). (Evento 174, Doc. 2, fl. 14).
Deve-se observar, ainda, também como proveito do crime, que o Sargento
C.A.B. teve considerado como tempo de serviço militar para todos os fins o
período de 24 de abril de 2014 a 14 de março de 2019, o que também foi obtido
de maneira indevida, graças ao seu ardil.
3 –CONCLUSÃO
Dessa forma, o 2º Sargento C.A.B. obteve para si, vantagem ilícita, em
prejuízo da União, ao induzir e manter em erro a administração militar, ao
exponencializar patologia, quando submetido a 12 (doze) inspeções de saúde
realizadas pelo Exército Brasileiro, com intuito de verificar sua aptidão física
para o serviço militar, obtendo sucessivos afastamentos das atividades militares
rotineiras, no período de 24 de abril de 2014 a 14 de março de 2019, mas
recebendo indevidamente remuneração, quando foi reformado, recebendo,
também de maneira indevida, proventos, situação que perdurou até 21 de maio
de 2020, quando se reapresentou para o serviço ativo, em razão da sua reforma
ter sido cancelada pela administração militar, após ter sido submetido, em
30/03/2020, à inspeção de saúde que o considerou apto para o serviço militar.
Diante do exposto, requer o Ministério Público Militar que, recebida e autuada
a presente denúncia, seja o acusado citado para se ver processado e julgado,
perante esta Justiça Especializada, sob pena de revelia, seguindo-se até final
condenação do réu como incurso, por 12 (doze) vezes, nas penas do artigo 251,
caput, c/c §3º do Código Penal Militar, na forma do art. 71 do Código Penal
comum, ouvidas as testemunhas ao final arroladas.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]” (Evento 1, doc. 1, da Ação Penal Militar nº 7000153-12.2020.7.03.0203).
2. A Exordial Acusatória foi recebida em 20/10/2020 (Evento 1, doc. 2, da
APM).
3. Em 9 de novembro de 2020, o acusado foi regularmente citado, consoante
Evento 37, docs. 1 e 2, da APM.
4. Em 17 de novembro de 2020, a defesa constituída do réu postulou a aplicação
do rito que estabelece a concessão de prazo para a apresentação de resposta escrita à acusação
e a possibilidade de absolvição sumária (Evento 50 da APM), cujo pedido foi indeferido pelo
Juízo a quo (Evento 58, doc. 2, da APM).
5. Em audiência realizada dia 10 de fevereiro de 2021 foram inquiridas as
testemunhas ministeriais, a saber: EDUARDO BARDINI ALVES (Evento 84, vídeos 2/12, da
APM); FÁBIO CORDEIRO PACHECO (Evento 85, vídeos 1/5, da APM); ALBERTO
SARAIVA TIBÚRCIO (Evento 85, vídeos 6/13, da APM); BÁRBARA LOPES DE AVELAR
BASTOS (Evento 85, vídeos 14/17, da APM); OSWALDO FERNANDES GUERRA NETO
(Evento 84, vídeos 12/27, da APM); FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA (Evento 86,
vídeos 1/7, da APM); CLAUDIO LUÍS FERREIRA RODRIGUES (Evento 86, vídeos 10/13,
da APM) e CAROLINA GARCIA ROCHA (Evento 86, vídeos 14/19, da APM).
6. A Defesa do acusado arrolou as seguintes testemunhas: DIOGO TREVISAN
SILVEIRA, médico neurocirurgião; JONAS DA COSTA BARREIRO, médico ortopedista e
traumatologista; THIAGO FRANCISCO RODRIGUES, fisioterapeuta e educador físico e
TOMÉ GUSTAVO MARQUES SOUZA, então, 1º Tenente Médico lotado no Posto Médico
da Guarnição do Exército Brasileiro na cidade de Uruguaiana/RS (Evento 83, doc. 1, da
APM).
7. Em 22 de fevereiro de 2021, em atenção ao pedido do MPM (Evento 87 da
APM), foram juntadas aos autos eletrônicos as fichas de registro de dados de inspeção de
saúde do réu realizadas em Uruguaiana/RS (Evento 103 da APM).
8. Em 1º de março de 2021, foram trazidos aos autos: a ficha individual e as
folhas de alterações do acusado (Evento 113 da APM) e, em 25 de março de 2021, a pedido
da Defesa, acostaram-se ao processo penal militar exames e documentos inerentes ao
processo judicial de competência da Justiça Federal, Ação nº 5001406-52.2020.4.04.7103
(Evento 122 da APM).
8.1. Nesse norte, válido mencionar que consta nos autos decisão judicial, datada
em 8/10/2020, concedendo antecipação de tutela para restabelecer a reforma do autor, por
incapacidade definitiva (Evento 83, doc. 2, da APM). No mérito, a respectiva sentença do
juízo da 2ª Vara Federal de Uruguaiana/RS (Ação nº 5001406-52.2020.4.04.7103) julgou
improcedente o pedido de reforma do militar, ora recorrente que pretendia "anular o ato -
Portaria 044 SAP.1/SSIP/3ª RM, que cancelou/anulou a reforma do autor, bem como anular
a ata de inspeção 499/2020 que lhe embasou, ao efeito de restabelecer a reforma do autor
por incapacidade definitiva, a contar de 12/11/2018" (Evento 180 da APM).
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Em 7 de abril de 2021, foram ouvidas as testemunhas arroladas pela Defesa
(Evento 131 da APM): Dr. JONAS DA COSTA BARREIRO, Médico Ortopedista e
Traumatologista CRM/RS – 31755 (Evento 130, vídeos 2/9 da APM); Dr. DIOGO
TREVISAN SILVEIRA, Médico Neurocirurgião, CRM/RS - 31197 (Evento 130, vídeos
10/19, da APM); 1º Sgt THIAGO FRANCISCO RODRIGUES (Evento 130, vídeos 20/23, da
APM) e 1º Ten Médico TOMÉ GUSTAVO MARQUES DE SOUZA (Evento 130, vídeos
24/29, da APM).
10. Em 19 de maio de 2021, o acusado foi qualificado e interrogado (Eventos
167 e 168 da APM).
11. Na fase do art. 427 do CPPM, a Defesa do acusado requereu o cumprimento
de diligência a ser realizada pela Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, solicitando
cópia de todo o prontuário pertinente ao peticionário, no que diz respeito ao requerimento de
revalidação do certificado médico aeronáutico – CMA, após o acidente sofrido em 13 de
fevereiro de 2013 (Evento 185 da APM).
12. Por sua vez, o Ministério Público Militar requereu diligências destinadas ao
Comando do 2º Pelotão de Polícia do Exército, ao Complexo Esportivo Padel do Engenho e
ao Núcleo Regional de Aviação Civil - NURAC/Porto Alegre. Na ocasião, também, requereu
que fossem juntadas as certidões de antecedentes criminais atualizadas do réu e da sentença
de improcedência prolatada pela Justiça Federal, nos autos da Ação nº 5001406-
52.2020.4.04.7103, cuja causa de pedir principal seria a de anular o ato – Portaria 044
SAP.1/SSIP/3ª RM, que cancelou/anulou a reforma do acusado, bem como anular a ata de
Inspeção 499/2020 (Evento 182 da APM).
12.1. Os pedidos formulados foram deferidos pelo Juízo de primeira instância
(Evento 187 da APM). As informações prestadas pelo 2º Pelotão de Polícia do Exército foram
juntadas (Evento 200 da APM). Em 15 de fevereiro de 2022, veio aos autos eletrônicos, por
parte do Complexo Esportivo Padel do Engenho, a resposta da diligência remanescente
(Evento 264, doc. 2, da APM). As informações oriundas do Núcleo Regional de Aviação Civil
foram trazidas no Evento 211 da APM. Os documentos solicitados à Agência Nacional de
Aviação Civil (ANAC) foram juntados, Eventos 218 e 219 da APM.
12.2. Ainda em sede de diligências foram expedidos ofícios ao Hospital de
Aeronáutica de Canoas (HACO) e à Base Aérea de Fortaleza (BAFZ), com o fito de solicitar
cópias de exames realizados pelo acusado, resultando nas informações juntadas aos Eventos
227 e 234 da APM.
12.3. A Defesa, ainda, solicitou novamente a realização de diligência destinada
ao HACO (Evento 268 da APM), o que foi deferido pelo Juízo a quo (Evento 274 da APM).
12.4. Em paralelo, a acusação requereu a oitiva de VOLNEI MONTEIRO
RODRIGUES (Evento 272 da APM), o que foi deferido no Evento 274 da APM, com o fito
de ser ouvida como testemunha suplementar do Juízo. Em 17 de maio de 2022, em sessão do
CPJ/EB, realizou-se a inquirição da testemunha suplementar ora mencionada (Evento 304,
vídeos 1/5, da APM).
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

12.5. Em continuidade, a Defesa manifestou-se pela desnecessidade do
reinterrogatório da testemunha suplementar acima nominada. Assim, o CPJ/EB determinou a
renovação do prazo do artigo 427 do CPPM e a remessa dos autos ao Ministério Público
Federal para análise de eventual improbidade administrativa (Evento 305 da APM). Com a
reabertura do prazo do artigo 427 do CPPM e, com vista dos autos, o MPM nada requereu
(Evento 311 da APM).
12.5.1. Com a reabertura do prazo do art. 427 do CPPM, a Defesa do réu
requereu nova diligência à Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC (Evento 314 da
APM), cujo pedido foi deferido pelo Juízo de origem no Evento 317 da APM, determinando-
se, ainda, que após a chegada das informações, fosse concedida vista sucessiva às Partes para
os fins do art. 428 do CPPM. Por conseguinte, foram trazidas ao feito as respostas das
diligências direcionadas à Agência Nacional de Aviação Civil (Evento 324 da APM).
12.6. Em 22 de junho de 2022, o Exército Brasileiro informou que o acusado, a
pedido, fora licenciado das fileiras do EB e excluído do serviço ativo, a contar do dia 23 de
setembro de 2021 (Evento 319 da APM).
13. Em Alegações Escritas, o MPM requereu a procedência da exordial para
condenar o acusado pela prática do crime de estelionato, por 12 (doze) vezes, com fulcro no
artigo 251, caput, c/c o §3º, do Código Penal Militar, na forma do artigo 71 do Código Penal
comum (Evento 337 da APM).
14. Doutro lado, a Defesa constituída, em Alegações Escritas, em síntese,
requereu o acolhimento de preliminares arguidas, bem como postulou pela absolvição do
acusado, com fundamento no artigo 439, alínea “a”, “b” ou “e”, do Código de Processo Penal
Militar (Evento 340 da APM).
15. Em sede de saneamento processual o juízo a quo determinou a reabertura do
prazo para a Defesa apresentar novas alegações escritas, tendo em vista que o PIC nº
7000067-75.2019.7.03.0203 e o PQS nº 7000108-42.2019.7.03.0203 não foram associados à
respectiva APM (Evento 357 da APM).
15.1. A par disso, a defesa requereu o acesso amplo e ilimitado a todos os
documentos e eventos contidos no PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203 e no PQS nº 7000108-
42.2019.7.03.0203 para posterior apresentação das alegações finais. Todavia o juízo de piso
reafirmou a possibilidade de apresentação das alegações finais (Evento 380 da APM). Após a
ratificação da reabertura da oportunidade de produção das alegações finais, a Defesa replicou
os pedidos formulados nas primeiras alegações finais (Eventos 340 e 385 da APM).
16. Advinda a Sentença no dia 21 de outubro de 2022 (Eventos 401 e 402 da
APM), o escabinato da Auditoria da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar,
decidiu, por unanimidade, não acolher as preliminares suscitadas pela defesa e, no mérito,
também por unanimidade, julgou improcedente a pretensão punitiva do Estado, para absolver
o acusado, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do CPM.
17. Após publicação da sentença foi expedida a intimação para a Defesa em
24/10/2022 (Evento 403 da APM) e, em 3/11/2022, tomou ciência da referida decisão
(Evento 408 da APM). O Sistema Judicial Eletrônico (e-Proc/JMU) lançou a data inicial para
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

interposição do Apelo da Defesa do ex-2º Sargento C.A.B. para o dia 4/11/2022 e o seu
termo final para o dia 8 do mesmo mês, consoante Evento 403 da APM, cujo prazo apontado
transcorreu sem interposição recursal (Evento 411 da APM).
17.1. Doutro lado, o Órgão Ministerial teve sua intimação expedida em
24/10/2022 (Evento 404 da APM) e tomou ciência do citado decisum em 31/10/2022,
interpondo o presente Recurso de Apelação na mesma data (Respectivamente, Eventos 405 e
406 da APM).
18. Nas razões recursais acusatórias, o MPM pugnou pela reforma da sentença
absolutória para condenar o recorrido C.A.B. nas penas do art. 251, caput c/c o § 3º, do
Código Penal Militar, por 12 (doze) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum.
Sustentando, em resumo, que:
“[...] A fraude perpetrada pelo 2º Sargento do Exército C.A.B., a partir do
afastamento injustificado das atividades militares, em razão do seu ardil
(exponencializar sua patologia para ser considerado incapaz e, em
consequência, ficar afastado legalmente das suas rotineiras obrigações na
caserna no período de 24 de abril de 2014 a 14 de março de 2019, bem como a
sua reforma até 21 de maio de 2020), casou um prejuízo ao erário no montante
de R$ 273.696,22 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa e seis
reais e vinte e dois centavos), conforme Laudo Contábil anexado ao Evento
174, Doc. 1-2, PIC n o 7000067-75.2019.7.03.0203.
Ocorre que há nos autos diversos elementos de informação que levam à
conclusão que, no período em que o Sargento C.A.B. era considerado incapaz
temporariamente para o serviço do Exército, o militar exercia, com
regularidade, a profissão de piloto agrícola, voando na empresa Aero Agrícola
do Alegrete, sendo que, no período de 2013 até a presente data, sempre
manteve suas habilitações de piloto agrícola e de monomotor junto à Agência
Nacional de Aviação Civil em dia, assim como anualmente realizava os exames
de saúde para obtenção do Certificado Médico Aeronáutico (CMA) de 1ª
Classe, sendo sempre considerado apto, salientando-se que os requisitos da
revalidação do CMA, especialmente para aqueles que exercem atividade
comercial, são reconhecidamente rígidos.
Como resultado dessa conduta ardilosa, de exponencializar uma patologia, o
Sargento C.A.B. ficou afastado das atividades militares, no período de 24 de
abril de 2014 a 14 de março de 2019, quando foi reformado, sendo que
permaneceu nesta condição até 21 de maio de 2020, quando se reapresentou
para o serviço ativo, em razão da sua reforma ter sido cancelada (Evento 100,
Doc. 1, PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203) [...]” (Evento 1, doc. 3).
19. Em Contrarrazões, a Defesa constituída do apelado C.A.B. suscitou
preliminares em razão do cerceamento de Defesa, pois o PIC nº 7000067- 75.2019.7.03.0203
e o PQS nº 7000108-42.2019.7.03.0203 não teriam sido relacionados à presente APM; em
razão de violação à Ampla Defesa e ao Contraditório, ante a ausência de concessão de prazo
para a apresentação de resposta escrita à acusação e possibilidade de absolvição sumária e,
por último, em razão da inépcia da Denúncia.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

19.1. No mérito, requereu o desprovimento do recurso de apelação acusatório e
a manutenção da absolvição do apelado, com fundamento no art. 439, alínea “a”, “b” ou “e”,
do CPM (Evento 1, doc. 5). Em breves vocábulos, sustentou que:
“[...] No caso dos autos, o Ministério Público Militar não se livrou de
demonstrar que o acusado tenha, em algum momento, atuado de forma
fraudulenta, para enganar a administração militar e tirar indevido ganho
patrimonial.
Enfatize-se: é ônus probatório que recai inteiramente sobre o Ministério
Público Militar, o de provar que o acusado empregou meio fraudulento com a
finalidade de obter indevido ganho patrimonial. O Ministério Público Militar
não se desincumbiu minimamente desse ônus.
[...] Como se percebe do sereno exame da prova testemunhal produzida em
Juízo, inexiste base empírica a demonstrar que o acusado tenha atuado de
forma fraudulenta, para ludibriar a administração militar e, assim, lograr
obter indevido proveito econômico.
O acusado foi submetido a 12 inspeções de saúde no âmbito do Exército
Brasileiro, sendo não apenas examinado como objeto de exames os mais
distintos, ou seja, as conclusões no sentido de sua temporária inaptidão para as
funções militares, estiveram sempre devidamente fundamentadas. O fato de,
estando temporariamente afastado do serviço no Exército Brasileiro, ter o
acusado exercido a aviação agrícola privada, por si só, não demonstra
qualquer engodo [...]” (Evento 1, doc. 5).
20. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do parecer da lavra
do Dr. SAMUEL PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, posicionou-se pelo
provimento do Apelo interposto pelo MPM (Evento 8).
É o Relatório.
VOTO
Verifico que a parte é legítima para recorrer, o recurso é cabível e adequado à
espécie e foi tempestivamente interposto pelo recorrente. Órgão Ministerial teve sua
intimação expedida em 24/10/2022 (Evento 404 da APM) e tomou ciência do citado decisum
em 31/10/2022, interpondo o presente Recurso de Apelação na mesma data (respectivamente,
Eventos 405 e 406 da APM). Portanto, conheço do recurso, uma vez que estão preenchidos os
pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.
I – PRELIMINAR DEFENSIVA: CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO
CONTRADITÓRIO.
2. Em sede de Contrarrazões, a Defesa constituída do apelado C.A.B. suscitou
preliminar em razão do cerceamento de Defesa, pois o PIC nº 7000067- 75.2019.7.03.0203 e
o PQS nº 7000108-42.2019.7.03.0203 não teriam sido relacionados à Ação Penal Militar,
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

causando-lhe prejuízo em sua atuação defensiva, posto que:
“[...] O Ministério Público Militar (Evento 337) e a defesa Técnica (Evento
340) apresentaram memoriais escritos, no prazo a que alude o art. 428, caput,
do Código de Processo Penal Militar. Em despacho proferido em 05/09/2022, o
Juízo designou sessão de julgamento para o dia 23/09/2022, às 13h30min
(Evento 342, DESPADEC1). Posteriormente, na data de 09/09/2022, o Juízo
cancelou a sessão de julgamento, redesignando-a para o dia 14/10/2022, às
13h30min, reabrindo à defesa o prazo do art. 428 do CPPM, tendo em vista que
os autos do PIC nº 7000067- 75.2019.7.03.0203 e do PQS nº 7000108-
42.2019.7.03.0203 não foram relacionados à presente Ação Penal Militar, nem
tampouco nestes feitos a defesa restou associada. Considerou, também, que os
fatos discutidos em ambos os feitos são afetos à presente Ação Penal,
repercutindo diretamente na matéria a ser julgada, devendo delas a defesa
ter conhecimento para fins de Alegações Escritas e Orais, sob pena de prejuízo
aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório (Evento 357,
DESPADEC1) [...].
O que emerge desse contexto, é insuperável nulidade processual, por evidente
cerceamento à defesa, a qual se viu privada de acesso a farto material
informativo produzido na fase inquisitorial, ao qual apenas o órgão acusatório
teve disponibilidade de acesso e utilização. A defesa poderia ter utilizado tal
material para orientar sua atuação especialmente ao longo da fase da
instrução probatória, instruindo perguntas às testemunhas e postulando
diligências complementares. O postulado da ampla defesa e do contraditório,
garantias fundamentais asseguradas a todos os cidadãos e cidadãs, nos termos
do art. 5.°, inciso LV, da Constituição Federal, se viu irreversivelmente violado
no caso em exame [...].
No entanto, a abertura de acesso apenas agora, depois de superada toda a fase
de instrução probatória, não supre o prejuízo e o cerceamento defensivo
verificado, eis que o acesso no presente momento não oportuniza que a defesa,
com conhecimento do material informativo produzido em ambos os
procedimentos investigatórios, pudesse orientar sua atuação, sobretudo
indagando testemunhas e requerendo diligências apuratórias e propondo meios
de prova e contraprova. Em síntese, o prejuízo, agora, é irreversível [...]”
(Evento 1, doc. 5).
3. Conforme se nota, a insurgência defensiva decorre e suposta violação ao
Devido Processo Legal, na medida em que o acusado foi processado criminalmente sem ter
obtido acesso a todos expedientes investigatórios em que se baseou o Ministério Público para
produzir a acusação e orientar sua atuação ao longo da fase de instrução probatória.
3.1. De início, cabe mencionar que a decisão constante no Evento 357 da APM
abriu novo prazo de alegações escritas (art. 428 CPPM), uma vez que o PIC nº 7000067-
75.2019.7.03.0203 e o PQS nº 7000108-42.2019.7.03.0203 não foram relacionados à presente
Ação Penal Militar.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Nesse norte os argumentos ora trazidos fazem alusão a uma nulidade
processual cuja sentença foi absolutória com decisão unânime. No entanto, insiste a Defesa
na mesma insurgência pleiteada na Ação Penal Militar respectiva (Alegações Finais, Evento
385 da APM), fazendo menção nestas razões recursais no título da preliminar em estudo que:
“PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO
AO CONTRADITÓRIO. PREJUÍZO DEFENSIVO. DEFESA QUE SOMENTE
TEVE ACESSO A PROCEDIMENTOS INVESTIGATÓRIOS AGORA, EM
COMPLEMENTAÇÃO AOS MEMORIAIS”. (Grifo nosso.)
5. Ainda complementa suas alegações afirmando que:
“Diante do exposto, tendo em vista que somente agora, depois de encerrada a
instrução processual e probatória, foi que a defesa técnica teve acesso ao
procedimento investigatório criminal e ao pedido de quebra de sigilos fiscal e
bancário, os quais sempre estiveram disponíveis ao MPM, o que causou
imensurável prejuízo à atuação defensiva, requer se reconheça e declare a
nulidade processual, a partir do momento em que a defesa deveria ter tido
acesso a ambos os expedientes, sem prejuízo da renovação dos atos da
persecução penal”.
6. Apesar do esforço defensivo, com a devida vênia, a presente pretensão
preliminar mostra-se patentemente desprovida de substratos jurídicos alcançáveis. Com
efeito, consoante predito, o mesmo pleito preliminar foi formulado na primeira instância, cuja
decisão de rejeição exemplifica a demanda em tela:
“[...] Entretanto, de uma análise mais acurada dos autos, constata-se que a
defesa Técnica, teve acesso aos autos do procedimento investigatório, a
pedido, em 06 de outubro de 2020. Ou seja, logo após ter solicitado a sua
habilitação nos autos eletrônicos (Eventos 189 e 191 do PIC nº 7000067-
75.2019.7.03.0203), e antes mesmo da decisão que recebeu a denúncia,
ocorrida em 20 de outubro de 2020 (Evento 201 do PIC), houve o devido
acesso da defesa Técnica ao Procedimento Investigatório Criminal que
escorou o oferecimento da denúncia.
Ao requerer habilitação nos autos do PIC, fora juntada procuração com o fim
específico de atuar nos autos investigatórios, como se depreende do mandato
constante do Evento 189, documento 2 (daquele feito), de onde se infere que
passou a atuar na defesa Técnica de seu cliente, ora acusado, na data
constante do documento, qual seja, 30 de setembro de 2020, razão pela qual o
que fora processado antes disso não influenciaria na alegada impossibilidade
de participar de todos os atos da investigação, eis que ainda não havia
recebido poderes para tanto.
E caso paire dúvidas ainda acerca da atuação da defesa durante o processo
investigatório, saliente-se que, no seu curso, o MPM ajuizou a Petição
Criminal nº 7000113-30.2020.7.03.0203, distribuída por dependência ao PIC
nº 7000067- 75.2019.7.03.0203 (Evento 1), objetivando decreto judicial para
que o período de 24 de abril de 2014 a 14 de março de 2019 não fosse
considerado pela administração militar como tempo de serviço em relação ao
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

acusado, na qual a defesa, além de peticionar informando que fora
constituída em 30 de setembro de 2020, apresentou razões ao Recurso em
Sentido Estrito interposto pelo parquet Milicien, em 13 de outubro de 2020,
sobre matéria discutida amplamente no procedimento investigatório que
alega não ter tido acesso até a intimação para complementação das alegações
escritas, tendo, inclusive, juntado o acórdão do RESE nos autos da ação
penal militar ora em julgamento, no Evento 128.
Aliás, compulsando os autos da presente APM, observa-se, também, que no
Evento 211 fora acostado aos autos, em decorrência de diligência direcionada
à ANAC, a integralidade do PIC nº 7000067- 75.2019.7.03.0203.
Em relação ao PQS nº 7000108-42-2019.7.03.0203, autuado no decorrer da
investigação criminal de que trata o PIC nº 7000067- 75.2019.7.03.0203, tem-
se que, também, a defesa ainda não havia sido constituída pelo acusado
quando de sua instauração e do cumprimento das diligências deferidas na
decisão que determinou o afastamento do sigilo (17 de junho de 2019 -
Evento 01, a 08 de abril de 2020 - Evento 51).
Saliente-se que na quebra de sigilo fiscal e bancário em discussão (PQS nº
7000108-42-2019.7.03.0203) o MPM requereu nova quebra de sigilo bancário
e fiscal (Evento 76, daqueles autos), o qual foi deferido (Evento 79, daqueles
autos), tendo a defesa sido devidamente intimada da íntegra dos documentos
juntados (Evento 94, daqueles autos).
[...]” (Evento 1. doc. 2). (Grifos nossos.)
6.1. Nota-se, deveras, que o magistrado de Primeiro grau oportunizou o acesso
de todos os procedimentos investigativos até então produzidos, inclusive a pedido da Defesa,
bem como a ampla manifestação da Defesa técnica. Outrossim, em sede de saneamento
processual, o juízo a quo ainda determinou a reabertura do prazo para a Defesa apresentar
novas alegações escritas, tendo em vista que o PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203 e o PQS nº
7000108-42.2019.7.03.0203 não foram associados à respectiva APM (Evento 357 da APM).
A Defesa menciona a ausência de associação desses outros elementos investigativos,
contudo, não menciona que no evento 377 da APM consta certidão atestando o acesso
integral aos mencionados documentos. O Evento 380 da APM ainda concedeu nova vista
dos autos após o acesso mencionado.
“Certifico, para os devidos fins, por determinação do sr. Diretor de Secretaria,
que, nesta data, em contato telefônico com o Dr. Rodrigo Vieira, verificou-se
que o PQS nº 70001084220197030203 encontrava-se com o documento de
evento 1 em nível de sigilo 3. Ato contínuo procedeu-se a respectiva alteração,
que possibilitou o pleno acesso pelo respectivo Advogado, que confirmou de
imediato o acesso à integra daquele feito. O referido é verdade. Dou fé (Evento
377 da APM).
“Considerando a petição da defesa Técnica do acusado (Evento 371);
Considerando a certidão de Evento 377, que sanou o requerimento da defesa;
Prossiga-se no cumprimento do Decisum de Evento 357, concedendo vista dos
autos à defesa (para os fins do art. 428 do Código de Processo Penal Militar),
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a fim de que, querendo, sejam apresentadas novas Alegações Escritas ou, tão
somente, ratificadas as constantes no Evento 340” (Evento 380 da APM).
(Grifos nossos.)
6.2. Ademais, a defesa exclama “imensurável prejuízo”, porém vale mencionar
novamente que o juiz de primeiro grau absolveu o acusado da conduta, por haver dúvida
razoável de sua culpabilidade em relação à imputação do crime do art. 251 do CPM. Os
procedimentos que a Defesa alega não ter acessado desde o início não influenciaram, por si
sós, a decisão, que sequer foi condenatória.
7. Por todo o alegado, o pleito Defensivo ora estudado carece de coerência
lógico-jurídica e de da falta de demonstração concreta de prejuízo para Defesa, na esteira do
preceituado pelo art. 499 e 502 do CPPM. Além disso, não se pode olvidar do clássico
princípio “pas de nullité sans grief”. Logo, não há nulidade a ser sanada.
CPPM
“Sem prejuízo não há nulidade. Art. 499. Nenhum ato judicial será declarado
nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”.
(Grifo no original.)
Art. 502. “Não será declarada a nulidade de ato processual que não houver
influído na apuração da verdade substancial ou na decisão da causa”.
8. Por tais argumentos, rejeito a preliminar arguida pela Defesa do Apelado,
inerente à nulidade em razão do cerceamento de Defesa, por falta de amparo legal.
II – PRELIMINAR DEFENSIVA: VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E AMPLA
DEFESA - APLICAÇÃO DOS ARTS. 396 E 396-A DO CPP
9. Ainda em sede de Contrarrazões, a Defesa constituída do Apelado suscitou
preliminar em razão de violação à Ampla defesa e ao Contraditório, ante a ausência de
concessão de prazo para a apresentação de resposta escrita à acusação o que impossibilitou
sua absolvição sumária, resumidamente, nos seguintes vocábulos:
“[...] Ora, com efeito, a mesma Lei n.° 11.719/2008 fez alterar a dinâmica do
rito procedimental previsto no Código de Processo Penal comum, criando a
possibilidade de a defesa técnica apresentar resposta à acusação, quando todas
as matérias de defesa podem ser suscitadas, conforme disposto no art. 396-A,
caput, do Código de Processo Penal comum, e, na sequência, abre-se ao Juízo
a viabilidade de absolver sumariamente o acusado, nos termos do art. 397 do
CPP comum.
Veja-se que, segundo redação dada ao § 4° do art. 394 do Código de Processo
Penal comum pela Lei n.° 11.719/2008:‘As disposições dos arts. 395 a 398
deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau,
ainda que não regulados neste Código’ [...]” (Evento 1, doc. 5).
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

10. A par disso, enfrenta-se a insurgência defensiva inerente à aplicação dos
arts. 396 e 396-A do CPP, em virtude da abertura de prazo para apresentação de Resposta à
Acusação.
11. Nesse desiderato, essa Egrégia Corte Militar assenta jurisprudência no
sentido da inaplicabilidade do referido instituto processual, em razão do princípio da
especialidade (lex specialis derrogat legi generali), uma vez que o processo penal militar
possui regras com regimento específico, disciplinado nos comandos normativos previstos no
CPPM, cujos procedimentos são próprios do Direito Processual Penal Militar:
“EMENTA: [...]”. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO PELA NÃO
APLICAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP).
REJEITADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR
VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL PELA NÃO APLICAÇÃO
DAS REGRAS DO ART. 396 E 396-A DO CPP COMUM. REJEITADA.
RECURSO
CONHECIDO
E
NÃO
PROVIDO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
[...] 3. Não há nulidade do processo por violação do devido processo legal
pela não aplicação das regras dos arts. 396 e 396-A do CPP Comum, já que o
processo penal militar é disciplinado pelo CPPM, cujo procedimento é
diferente daquele previsto no Código de Processo Penal, cujas regras, nesse
contexto, não se aplicam na Justiça Militar da União. [...] Decisão por
unanimidade”. (STM. APELAÇÃO nº 7000142-57.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Data de Julgamento: 17/02/2022).
(Grifos nossos.)
“EMENTA:
[...]
PRELIMINAR.
INCIDÊNCIA.
ACORDO
DE
NÃO
PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. PRELIMINAR. APLICAÇÃO. LEI Nº 11.719/08.
PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.
[...] Em observância ao princípio da especialidade (lex specialis derrogat legi
generali), as disposições previstas no Código de Processo Penal Militar não
foram modificadas pela Lei nº 11.719/08, que alterou os artigos 396 e 396-A,
ambos do Código de Processo Penal comum. Portanto, no âmbito desta
Justiça Castrense, devem prevalecer, em regra, as normas especiais.
Precedentes do STM. Preliminar rejeitada por unanimidade. [...] Decisão
unânime”. (STM. APELAÇÃO nº 7000275-02.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
09/12/2021). (Grifos nossos.)
12. Na mesma senda decisória: Habeas Corpus nº 0000028-82.2017.7.00.0000.
Relator: Ministro ALVARO LUIZ PINTO. Data de Julgamento: 09/03/2017; Apelação nº
0000040-78.2013.7.11.0211, Relator Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
Publicação em 8/3/2018 e Apelação nº 0000018-68.2013.7.10.0010. Relator para o Acórdão:
Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 25/11/2014.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

13. Todavia, inversamente, o STF, no julgamento do Habeas Corpus nº
142.608/SP, firmou o entendimento pelo qual os ritos processuais dos arts. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal devem ser aplicados nas ações penais que tramitam nesta Justiça
Especializada. Vejamos a ementa do referido decisum da Suprema Corte:
“EMENTA Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de corrupção ativa
militar (CPM, art. 309). Competência da Justiça Militar (CPM, art. 9º, inciso
III, alínea a). Pretendida aplicação subsidiária dos arts. 396 e 396-A do
Código de Processo Penal ao processo penal militar. Viabilidade jurídica do
pedido. Precedentes. Resolução, nos termos da assentada do julgamento, do
caso concreto: aplicação dos citados dispositivos do CPP ao processo militar,
mantendo-se a decisão de recebimento da denúncia, porém anulando-se os
atos processuais subsequentes e determinando-se ao Juízo Militar que
oportunize ao recorrente a apresentação de resposta à acusação com
fundamento nos mencionados preceitos processuais. Modulação, nos termos
do voto médio, dos efeitos da decisão: a partir da publicação da ata de sessão
deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal
aplica-se aos processos penais militares cuja instrução não tenha se iniciado,
ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido expressamente a
concessão de oportunidade para apresentação de resposta à acusação no
momento oportuno. Recurso parcialmente provido. 1. Paciente denunciado
pela suposta prática do delito do art. 309, caput, do Código Penal Militar
(corrupção ativa militar), "por ter oferecido vantagem indevida a Oficial do
Exército para o fim de obter aprovação e registro de produtos produzidos por
empresa de vidros blindados". 2. A prática de atos funcionais ilícitos em âmbito
militar afeta diretamente a ordem administrativa militar, pois, em alguma
medida compromete o bom andamento dos respectivos trabalhos e enseja a
incidência da norma especial, ainda que em desfavor de civil. 3. Competência
da Justiça Militar em razão de suposta ofensa às instituições militares e às suas
finalidades, à luz da regra prevista no art. 9º, inciso III, alínea a, do Código
Penal Militar. 4. Viabilidade jurídica do pedido de aplicação subsidiária dos
arts. 396 e 396-A do Código de Processo Penal ao processo penal militar. 5. O
Tribunal Pleno, ao julgar o HC nº 127.900/AM, legitimou, nas ações penais
em trâmite na Justiça Militar, a realização do interrogatório ao final da
instrução criminal (CPP, art. 400 - redação da Lei nº 11.719/08), em
detrimento do art. 302 do Decreto-Lei nº 1.002/69. 6. O escopo de se conferir
maior efetividade aos preceitos constitucionais da Constituição, notadamente
os do contraditório e da ampla defesa (art. 5º, inciso LV), cabe ser invocado
como justificativa para a aplicação dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal ao processo penal militar, sendo certo, ademais, que, em
detrimento do princípio da especialidade, o Supremo Tribunal Federal tem
assentado a prevalência das normas contidas no CPP em feitos criminais de
sua competência originária, os quais, como se sabe, são regidos pela Lei nº
8.038/90. 7. É certo, portanto, que apresentar resposta à acusação é uma
prática benéfica à defesa, devendo prevalecer nas ações penais em trâmite
perante a Justiça Militar, como corolário da máxima efetividade das garantias
constitucionais do contraditório e da ampla defesa (CRFB, art. 5º, inciso LV) e
do devido processo legal (art. 5º, incisos LV e LIV, da Constituição Federal). 8.
Recurso provido parcialmente para i) reconhecer a competência da Justiça
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Militar; e ii) resolver o caso concreto no sentido de manter o recebimento da
denúncia e anular os atos processuais subsequentes na Ação Penal Militar nº
35-85.2015.7.11.0211, para que se propicie ao recorrente a oportunidade de
apresentar resposta à acusação, nos termos dos arts. 396 e 396-A do CPP. 9.
Modulação da decisão, nos termos do voto médio, para que, a partir da
publicação da ata deste julgamento, o rito dos arts. 396 e 396-A do Código de
Processo Penal seja aplicado aos processos penais militares cuja instrução
não tenha se iniciado, ressalvada a hipótese em que a parte tenha requerido
expressamente a concessão de oportunidade para apresentação da resposta à
acusação no momento oportuno”. (RHC 142608 / SP - SÃO PAULO. Relator:
Min. EDSON FACHIN. Redator do acórdão: Min. DIAS TOFFOLI.
Julgamento: 12/12/2023. Publicação: 12/04/2024.) (Grifos nossos.)
13.1. Convém observar que a modulação dos efeitos em relação à decisão supra
reproduzida é a partir da publicação da ata de sessão do julgamento (12/4/2024), ressalvada a
hipótese em que a parte tenha requerido, expressamente, a concessão de oportunidade para
apresentação da resposta à acusação no momento oportuno.
13.2. Em sentido símil ao RHC 142608/STF ora destacado, nos Embargos de
Declaração Criminal nº 7000259-43.2024.7.00.0000, concedi Habeas Corpus, de ofício, com
fulcro no art. 470, parte final, c/c o art. 467, alínea "c", ambos do CPPM, para,
desconstituindo o Acórdão proferido nos autos da Apelação nº 7000052-78.2023.7.00.0000,
manter a Sentença absolutória de primeira instância, que absolveu o réu consoante o disposto
no art. 397, incisos I e III, do CPP (absolvição sumária), c/c o art. 42, IV, do CPM. Na
ocasião, fui acompanhado pelo eminente Ministro Artur Vidigal de Oliveira.
13.3. Em que pese a parte, ora Apelado, ter, expressamente, requerido a
concessão de oportunidade para apresentação da resposta à acusação (Evento 58, doc. 2, da
APM), novamente, calha dizer que o juiz de primeiro grau absolveu o recorrido, por haver
dúvida razoável de sua culpabilidade em relação à imputação do crime do art. 251 do CPM.
A Defesa constituída requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da
absolvição do apelado, com fundamento no art. 439, alínea “a”, “b” ou “e”, do CPM
(Evento 1, doc. 5).
14. Diante do alegado, outrossim, o pleito Defensivo ora estudado carece de
coerência lógico-jurídica, e de demonstração concreta de prejuízo para a Defesa, na
esteira do preceituado pelos arts. 499 e 502 do CPPM. Não há nulidade a ser sanada.
Por tais argumentos, deixo de aplicar os arts. 396 e 396-A do CPP e rejeito a preliminar
arguida pela Defesa do Apelado, inerente à ausência de concessão de prazo para a
apresentação de resposta escrita à acusação.
III – PRELIMINAR DEFENSIVA: NULIDADE DO PROCESSO EM FACE DE
INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA
15. Por último, como preliminar, a Defesa do Apelado suscitou nulidade por
inépcia da peça vestibular acusatória. Em suas razões defensivas, em síntese, fundamentou o
pleito em deslinde aduzindo que:
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Com efeito, o processamento da presente ação penal com seu
deflagramento por meio de uma denúncia contendo essa descrição dúbia e
genérica, ocasionou sério e irreversível prejuízo à defesa do peticionário,
porquanto a fase de instrução probatória, especialmente a coleta da prova
testemunhal, teve por vinculação os termos da imputação contida na exordial
inepta em questão.
Outrossim, o grave defeito genético – ausência de adequada descrição da
conduta delituosa - de que padece a denúncia não pode ser purgado pelo
eventual advento da sentença condenatória, haja vista que, por imperativo
lógico, o contraditório e a ampla defesa, em relação à imputação inicial, devem
ser exercidos em face da denúncia, e não da sentença condenatória. [...]”
(Razões de apelação, Evento 1, doc. 5).
16. Inicialmente, vale registrar que a Exordial acusatória foi recebida em
20/10/2020 (Evento 1, doc. 2, da APM).
17. A vexata quaestio subsome-se ao preenchimento ou não dos requisitos
constantes nos arts. 77 e 78 do CPPM alusiva à peça inicial acusatória e a seu aditamento.
Relembremos o que disciplinam os artigos ora mencionados do Código de Processo Penal
Militar:
Art. 77. A denúncia conterá: a) a designação do juiz a que se dirigir; b) o
nome, idade, profissão e residência do acusado, ou esclarecimentos pelos
quais possa ser qualificado; c) o tempo e o lugar do crime; d) a qualificação
do ofendido e a designação da pessoa jurídica ou instituição prejudicada ou
atingida, sempre que possível; e) a exposição do fato criminoso, com todas as
suas circunstâncias; f) as razões de convicção ou presunção da delinquência;
g) a classificação do crime; h) o rol das testemunhas, em número não superior
a seis, com a indicação da sua profissão e residência; e o das informantes com
a mesma indicação.
Rejeição de denúncia
Art. 78. A denúncia não será recebida pelo juiz: a) se não contiver os
requisitos expressos no artigo anterior; b) se o fato narrado não constituir
evidentemente crime da competência da Justiça Militar; c) se já estiver extinta
a punibilidade; d) se for manifesta a incompetência do juiz ou a ilegitimidade
do acusador.
Preenchimento de requisitos
§ 1º No caso da alínea a, o juiz antes de rejeitar a denúncia, mandará, em
despacho fundamentado, remeter o processo ao órgão do Ministério Público
para que, dentro do prazo de três dias, contados da data do recebimento dos
autos, sejam preenchidos os requisitos que não o tenham sido. (Grifos
nossos.)
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

17.1. Pertinente arrazoar que o ato jurídico de recebimento da denúncia se
traduz em uma deliberação de um juízo perfunctório consubstanciado nos arts. 77 e 78 do
CPPM, ou seja, de exame de cognição sumária.
18. Ao contrário do alegado pelo recorrido, a acusação trouxe imputações claras
e delimitadas. A leitura dos elementos indiciários, consolidados na Denúncia, permite
identificar, com precisão, a autoria e a respectiva infringência penal.
19. Acrescenta-se que a Denúncia cuidou minuciosamente da descrição típica
colimada na imputação pretendida. A peça acusatória narrou os pormenores dos fatos e a
conduta do denunciado.
20. Ademais, os elementos trazidos na peça vestibular acusatória delinearam o
fato criminoso, em tese, atrelado ao apelante com precisão circunstancial de espaço e de
tempo.
20.1. Logo, não se vislumbraram, in casu, inconsistências na descrição do fato
delituoso imputado ao réu, vez que a Denúncia descreveu detalhadamente como, quando e
onde teriam ocorrido as ações desenvolvidas pelo denunciado, preenchendo, pois, os
requisitos legais na esteira das Decisões unânimes e recentes deste Superior Tribunal Militar:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. PECULATO-FURTO. ART. 303, § 2º, DO
CPM. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO
POR UNANIMIDADE. [...]. Rejeita-se a preliminar defensiva de nulidade do
processo desde o recebimento da denúncia, por sua inépcia, em face da alegada
exposição diminuta dos fatos concretos, quando a inicial acusatória qualificar
o acusado, narrar suficientemente o fato criminoso e o expor com clareza em
circunstâncias espaciais e temporais que delimitam a imputação pelo crime de
peculato-furto e as razões de presunção da delinquência. Precedente do STM.
Decisão unânime [...]”. (APELAÇÃO nº 7000341-79.2021.7.00.0000. Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
10/3/2022.)
“EMENTA: APELAÇÕES. DEFESAS E MPM. ART. 251, § 3º, DO CPM, C/C O
ART. 71 DO CPB. [...] PRELIMINAR DE NULIDADE PELA INÉPCIA DA
INICIAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. [...] II - Para que se configure a
nulidade por inépcia da inicial é necessário que sejam apontadas
inconsistências na descrição do fato delituoso imputado ao réu, o que não se
verifica no caso em tela, em que a r. Denúncia descreveu minuciosamente
como, quando e onde teriam ocorrido as ações desenvolvidas por cada
denunciado. Preliminar de nulidade por inépcia da inicial rejeitada. Decisão
unânime [...]”. (APELAÇÃO nº 7000209-22.2021.7.00.0000. Relator: Ministro
JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento: 3/3/2022.)
20.2. Ainda em sede jurisprudencial, no tocante à inépcia da inicial, pertinente
trazer didática Decisão recente da Quinta Turma do STJ:
“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PEDIDO
DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA. INÉPCIA DA
INICIAL. REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. DECISÃO QUE RECEBEU A
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

DENÚNCIA. SUPOSTOS CRIMES DE AUTORIA COLETIVA CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA - CORRUPÇÃO ATIVA [...] II - No caso
concreto, conforme assentado pelo Em. Relator à época da decisão há indícios
mínimos necessários para a persecução penal, pois o d. Ministério Público, na
narrativa constante da inicial acusatória, asseverou estar presente a justa
causa à ação penal, de forma também a cumprir os requisitos do art. 41 do
Código de Processo Penal, não sendo, portanto, o caso de trancamento
prematuro da ação penal [...] IV - In casu, a r. denúncia de fls. 523-541, com
aditamento às fls. 1402-1407, descreveu a data e o local dos supostos fatos,
assim como a qualificação da parte agravante (e de seus indigitados
comparsas), de forma a imputá-la como, em tese, incursa nos crimes previstos
no art. 333, caput e parágrafo único, na forma do art. 71, caput, ambos do
Código Penal. [...] VI - Não obstante a irresignação da d. defesa, a exordial
delineou todo o suposto modus operandi que teria sido empreendido pela
parte agravante (e seus indigitados comparsas), de modo que não há falar em
inépcia da denúncia. VII - De qualquer forma, o entendimento consolidado
nesta Corte Superior de Justiça é no sentido de que: ‘Nos chamados crimes
de autoria coletiva, embora a vestibular acusatória não possa ser de todo
genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as
atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a
suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e
possibilitando o exercício da ampla defesa. Precedentes’ (HC n.
394.225/ES, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 24/8/2017). VIII -
Ademais, eventuais teses absolutórias ainda podem (e devem) ser mais bem
debatidas e embasadas quando da instrução, momento sim apropriado ao
discurso de mérito perante o juízo natural da causa. [...] IX - No caso sob
exame, a r. decisão que recebeu a denúncia, embora sucinta, se presta a
atender ao seu fim, pois apontou existir indícios mínimos de materialidade e
autoria necessários para a persecução penal, não sendo o caso de absolvição
sumária, mostrando-se, assim, devidamente fundamentada e apropriada à fase
processual em questão”. (AgRg no HC n. 749.142/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 6/3/2023.) (Grifos nossos.)
21. Dessa feita, percebe-se que a irresignação e as insurgências apresentadas
pela Defesa não encontram amparo na jurisprudência do STM e do STJ. A acusação
apresentou-se clara e objetiva, estando apta para impulsionar o Processo-crime e, inclusive,
permitir à Defesa o exercício de seu múnus constitucional.
22. A partir dessas considerações, entendo que não procedem os argumentos do
Apelado, tendo em vista que os fatos narrados na Denúncia preencheram todos os requisitos
dos arts. 7 e 78 do CPPM.
23. Por tais argumentos, rejeito a preliminar arguida pelo Apelado, inerente à
inépcia da inicial, por falta de amparo legal.
IV - MÉRITO
24. Ultrapassadas as questões de ordem preliminar, passo ao exame do mérito.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25. Antes de abordar especificamente as alegações que pretendem a reforma da
sentença absolutória, importa traçar, em resumo, a cronologia dos fatos.
25.1. Conforme apurado, após Procedimento Investigatório Criminal (PIC-
MPM) nº 7000067-75.2019.7.03.0203, Representação Criminal/Notícia de Crime nº 700006-
75.2019.7.03.0203/MPM e de outros elementos investigativos foi instaurada a Ação Penal
Militar nº 7000153-12.2020.7.03.0203 na 2ª Auditoria da 3ª CJM. O recorrido, servindo no 2º
Pelotão de Polícia do Exército, em Uruguaiana/RS, teve deferido seu requerimento para
gozar Licença para Tratar de Interesse Particular (LTIP) com prazo de 24 (vinte e quatro)
meses, passando a usufruí-la a partir de 10/9/2012 (Evento 1, doc. 1, fls. 50-51, do
PIC/MPM).
25.2. Durante o gozo da LTIP, em 1°/1/2012, o ex- Sargento C.A.B. foi
contratado pela empresa Aero Agrícola Cordilheira Ltda, como piloto agrícola e, durante o
gozo da referida licença, em 13 de fevereiro de 2013, quando pilotava uma aeronave civil em
razão de serviço prestado à empresa citada, o 2º Sargento C.A.B., sofreu um grave acidente
aéreo, com lesões graves nos braços, pernas e coluna, sendo encaminhado ao Hospital de
Caridade Nossa Senhora Auxiliadora, local onde ficou internado na UTI em quadro estável.
O referido acidente, inclusive, foi noticiado na imprensa local, na Gazeta de Rosário.
25.3. O diagnóstico de que foi o Sargento C.A.B. estaria acometido por ‘S32.0 -
fratura de vértebra lombar (L5)/CID-10’. Em 7/6/2013 foi realizada uma tomografia
computadorizada na região da lombar do Apelado, constando o seguinte resultado:
“fratura da porção anterior do corpo de L5, com deslocamento de fragmento
ósseo, anteriormente. Discreta irregularidade/deslocamento posterior da face
lateral do corpo de L5, determinando pequeno dcsalinhamento, em relação aos
corpos vertebrais adjacentes. Redução dos espaços discais L4-L5 e L5-S1.
Discreta protrusão discal posterior em L5-S1, determinando leve impressão
sobre a face ventral [...]. Neuroforâmens com amplitude discretamente reduzida
em L5-S1. Demais aspectos sem evidência de alterações” (Evento 94, doc. 10,
do PIC/MP).
25.4. Em virtude desse evento, o recorrido teria recebido auxílio-doença por
acidente do trabalho no período de 1°/3/2013 a 3/9/2013 (Evento 1, doc. 1 do PIC/MPM).
25.5. Em 9/9/2013, o Sargento C.A.B. foi desligado da empresa Aero Agrícola
Cordeilheira LTDA e foi contratado como piloto agrícola, em 1°/10/2013, pela empresa Aero
Agrícola do Alegrete LTDA, cujo vínculo empregatício perdurou até 31/3/2014 (Evento
91, doc. 5, do PIC/MP). No período ora mencionado, o Sargento C.A.B. teria feito diversos
voos como piloto agrícola, como se observa no Diário de Bordo da aeronave PT-GZU,
operado pela mencionada empresa (Evento 1, doc. 1 fls. 27-29, do PIC/MPM).
25.6. Consta, ainda, que, após o recorrido ter desistido de 5 (cinco) meses
de LTIP, apresentou-se em sua OM pronto para o serviço, em 1/4/2014, quando então
passou a ter sucessivos afastamentos do serviço militar para realizar tratamento de
saúde, em decorrência do mencionado acidente aéreo, sendo considerado:
25.6.1. Em 10 (dez) inspeções de saúde como "incapaz temporariamente
para o serviço do Exército” (Evento 113, doc. 2 a 11, da APM).
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

25.6.2. Em outras inspeções de saúde como "incapaz definitivamente para
o serviço do Exército. Não é invalido." (Evento 113, doc. 12 a 16, da APM).
26.6.3. Em duas inspeções de saúde foi considerado “Apto para o serviço do
Exército”, datadas de 30/3/2020 e 8/2/2021, nesta última foi considerado apto para o
serviço do Exército, mas com recomendações (Evento 113, doc. 17/18, da APM).
25.6.4. Dentro desse contexto, vejamos a documentação médica, acostada aos
autos, frisa-se, com um intervalo de quase 6 (seis) anos entre a primeira inspeção de
saúde e a última:
ATAS DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, LAUDOS E PARECERES TÉCNICOS
LAVRADOS PELO EXÉRCITO BRASILEIRO.
1) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 24/4/2014 - Incapaz temporariamente
para o serviço do Exército. Necessita de 30 dias de afastamento total do serviço
e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 24/04/2014. Diagnóstico
S32.0 - Fratura de vértebra lombar CID10 (Evento 94, documento 13, PIC nº
7000067- 75.2019.7.03.0203).
2) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 12/6/2017 - Apto(a) para o serviço do
Exército, com restrições por 180 dias. Diagnóstico S32.0 - Fratura de vértebra
lombar CID10 (Evento 94, documento 16, PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203).
3) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 8/10/2014. Incapaz temporariamente
para o serviço do Exército. Necessita de 90 dias de afastamento total do serviço
e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 08/10/2014. Diagnóstico
S32.0 - Fratura de vértebra lombar CID10 (Evento 94, documento 18, PIC nº
7000067- 75.2019.7.03.0203).
4) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 12/2/2015. Incapaz temporariamente
para o serviço do Exército. Necessita de 90 dias de afastamento total do serviço
e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 12/02/2015. Diagnóstico
S32.0 - Fratura de vértebra lombar CID10 (Evento 94, documento 20, PIC nº
7000067- 75.2019.7.03.0203).
5) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 20/5/2015. Incapaz temporariamente
para o serviço do Exército. Necessita de 90 dias de afastamento total do serviço
e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 20/05/2015. Diagnóstico
S32.0 - Fratura de vértebra lombar CID10 (Evento 94, documento 22, PIC nº
7000067- 75.2019.7.03.0203)
6) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 15/10/2015. Incapaz temporariamente
para o serviço do Exército. Necessita de 90 dias de afastamento total do serviço
e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 15/10/2015. Diagnóstico
S32.0 - Fratura de vértebra lombar CID10 (Evento 94, documento 25, PIC nº
7000067- 75.2019.7.03.0203).
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 18/5/2016. Incapaz temporariamente
para o serviço do Exército. Necessita de 90 dias de afastamento total do serviço
e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 18/05/2016. Diagnóstico
S32.0 - Fratura de vértebra lombar (L5) CID-10 (Evento 94, documento 17, PIC
nº 7000067- 75.2019.7.03.0203).
8) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 14/9/2016. Incapaz temporariamente
para o serviço do Exército. Necessita de 90 dias de afastamento total do serviço
e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 14/09/2016 Diagnóstico
S32.0 - Fratura de vértebra lombar (L5) CID-10 (Evento 94, documento 29, PIC
nº 7000067- 75.2019.7.03.0203).
9) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 28/12/2016. Incapaz temporariamente
para o serviço do Exército. Necessita de 60 dias de afastamento total do serviço
e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 28/12/2016. Diagnóstico
S32.0 - Fratura de vértebra lombar (L5) CID-10 (Evento 94, documento 30, PIC
nº 7000067- 75.2019.7.03.0203).
10) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 14/3/2017. Incapaz temporariamente
para o serviço do Exército. Necessita de 60 dias de afastamento total do serviço
e instrução para realizar seu tratamento, a contar de 14/03/2017 Diagnóstico
S32.0 - Fratura de vértebra lombar (L5) CID-10 (Evento 94, documento 31, PIC
nº 7000067- 75.2019.7.03.0203).
11) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 25/5/2017. Incapaz definitivamente
para o serviço do Exército. Não é inválido. Diagnóstico S32.0 - Fratura de
vértebra lombar (L5) CID-10 (Evento 94, documento 33, PIC nº 7000067-
75.2019.7.03.0203).
12) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 12/11/2018, Incapaz definitivamente
para o serviço do Exército. Não é inválido. Diagnóstico Outros transtornos de
discos intervertebrais (Protusão discai difusa L4-L5 e L5 Si.). S32.0 - Fratura de
vértebra lombar (L5). T93.0 - Sequelas de ferimento do membro inferior
(Cicatriz extensa na panturrilha direita) / CID-10 (Evento 94, documento 37,
PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203).
13) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 23/7/2019, Incapaz definitivamente
para o serviço do Exército. Não é inválido. Diagnóstico Outros transtornos de
discos intervertebrais (Protusão discal difusa L4-L5 e L5). S32.0 - Fratura de
vértebra lombar (L5). T93.0 - Sequelas de ferimento do membro inferior
(Cicatriz extensa na panturrilha direita) / CID-10 (Evento 94, documento 40,
PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203).
14) PARECER TÉCNICO, em 28/12/2018. Incapaz definitivamente para o
serviço do Exército. Não é inválido. Diagnóstico Outros transtornos de discos
intervertebrais (Protusão discal difusa L4-L5 e L5). S32.0 Fratura de vértebra
lombar (L5). T93.0 Sequelas de ferimento do membro inferior (Cicatriz extensa
na panturrilha direita). / CID 10 (Evento 94, documento 38, PIC nº 7000067-
75.2019.7.03.0203).
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

15) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE em 30/3/2020. Apto para o Serviço do
Exército. Diagnóstico Outros transtornos de discos interverterias (Protusão
discai difusa L4-L5 e L5 Si. ). 5320 - Fratura de vértebra lombar (L5). T93.0 -
Sequelas de ferimento do membro inferior (Cicatriz extensa na panturrilha
direita) / CID-10. Diagnóstico Outros transtornos de discos interverterias
(Protusão discai difusa L4- L5 e L5). S32.0 - Fratura de vértebra lombar (L5).
T93.0 - Sequelas de ferimento do membro inferior (Cicatriz extensa na
panturrilha direita), / CID-10 (Evento 94, documento 43, PIC nº 7000067-
75.2019.7.03.0203).
ATAS DE INSPEÇÃO DE SAÚDE e LAUDOS DA AERONÁUTICA E DA
CLÍNICA MAIA, PARA AVIAÇÃO CIVIL.
1) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, em 4/9/2013, Hospital de Aeronáutica de
Canoas. Apto. Finalidade Letra “Q” do item 2.1 da ICA 160-1 da Aeronáutica
(Evento 94, documento 11, PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203).
2) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, em 20/8/2014, Hospital de Aeronáutica de
Canoas. Apto. Finalidade Letra “R” do item 2.1 da ICA 160-1 da Aeronáutica
(Evento 94, documento 17, PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203).
3) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, em 14/9/2015, Hospital de Aeronáutica de
Canoas. Apto. Finalidade Letra “R” do item 2.1 da ICA 160-1 da Aeronáutica
(Evento 94, documento 24, PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203).
4) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, em 13/7/2016, Hospital de Aeronáutica de
Canoas. Apto. Finalidade Letra “R” do item 2.1 da ICA 160-1 da Aeronáutica
(Evento 94, documento 28, PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203).
5) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, em 4/10/2017, Clínica Maia. Apto.
Finalidade Letra “R” (Evento 94, documento 34, PIC nº 7000067-
75.2019.7.03.0203).
6) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, em 02/10/2018, Clínica Maia. Apto.
Finalidade Letra “R” (Evento 94, documento 36, PIC nº 7000067-
75.2019.7.03.0203). 7) ATA DE INSPEÇÃO DE SAÚDE, em 25/05/2019,
Clínica Maia. Apto. Finalidade Letra “R” (Evento 94, documento 39, PIC nº
7000067-75.2019.7.03.0203).
25.7. Os sucessivos afastamentos do serviço militar para realizar tratamento de
saúde culminaram em sua reforma, em 11/3/2019, (Portaria nº 071-SAP1/SSIP/3ªRM),
publicada no Diário Oficial da União nº 50, de 14/3/2019, por ter sido considerado
"incapaz definitivamente para o serviço do Exército. Não é inválido".
25.8. No período em que o Sgt C.A.B. foi considerado incapaz temporariamente
para o serviço do Exército o militar exerceu, com regularidade, a profissão de piloto agrícola,
mantendo válidas, desde 2013, suas habilitações de piloto agrícola e de monomotor perante a
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, realizando os exames de saúde para obtenção do
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Certificado Médico Aeronáutico (CMA) de 1ª Classe, sempre sendo considerado apto. Além
disso, verificou-se que, nesse período, o recorrido realizava práticas esportivas com
habitualidade.
25.9. Posteriormente, por força da Portaria n° 044-SAP. 1/SSIP/3ª RM, de
11/5/2020, aprovada pelo Comando da 3ª Região Militar, o EB cancelou o ato administrativo
de reforma do recorrido (Evento 86, doc. 3, do PIC/MPM), após a Inspeção de Saúde
realizada em 30/3/2020 (Evento 94, doc. 43, do PIC/MP) ocasião em que foi determinado o
seu retorno ao serviço ativo, efetivado em 21/5/2020 (Evento 86, doc. 1 e Evento 100, ambos
do PIC/MPM).
25.9.1. A propósito, consta nos autos decisão judicial, datada em 8/10/2020,
concedendo antecipação de tutela para restabelecer a reforma do autor, por incapacidade
definitiva (Evento 83, doc. 2, da APM). Porém, no mérito, após manifestação do perito
judicial, a respectiva sentença do juízo da 2ª Vara Federal de Uruguaiana/RS (Ação nº
5001406-52.2020.4.04.7103) julgou, em 30/6/2021, improcedente o pedido de reforma do
militar, ora recorrente que pretendia "anular o ato - Portaria 044 SAP.1/SSIP/3ª RM, que
cancelou/anulou a reforma do autor, bem como anular a ata de inspeção 499/2020 que lhe
embasou, ao efeito de restabelecer a reforma do autor por incapacidade definitiva, a contar
de 12/11/2018". A título de contribuição, transcrevo trechos do Laudo Pericial e da
fundamentação alusiva à sentença de improcedência do pleito de natureza civil ora citado:
"1) Resposta aos quesitos:
1. Apresenta o autor lesão ou doença incapacitante? Sofreu em 03.02.2013
acidente de avião, sofrendo fratura de coluna lombar, de tratamento
conservador, lesão de partes moles em perna direita.
2. Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante e sua classificação no
Código Internacional de Doenças? Fratura de coluna lombar, S 32.
3. A lesão ou doença é passível de cura? Sim, porém, gerando limitações.
4. Tendo em vista que a carreira militar não admite a readaptação, o autor
estaria impossibilitado de realizar as atividades típicas da carreira militar, tais
como: jornadas longas de trabalho em pé, atividades de elevado vigor físico,
Treinamentos Físicos Militares (TFM), Testes de Aptidão Física (TAF), Desfiles
Militares, Ordem Unida, Formaturas, Serviços de Escala de 24 horas que
demandam tempo em pé e deslocamentos frequentes, corridas de alta
intensidade, agachamentos, esportes militares de alto impacto, Missões de
Garantia da Lei e da Ordem, Exercícios Militares de Campo, Deslocamentos a
pé em terrenos acidentados, Pista de Pentatlo Militar, Testes de Aptidão ao Tiro
(TAT), Marchas a pé de até 24 km com mochila nas costas, Patrulhas a pé em
terreno acidentado, saltos e transposição de obstáculos, Práticas de Lutas,
Escaladas, carregar armamentos e transportar pessoas, carregar peso
elevado? Sim. Apresenta limitação para atividades físicas intensas.
5. A incapacidade para o serviço militar é temporária ou definitiva?
Definitivas.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Quesitos da União:
1. O Autor é portador de alguma enfermidade? Em caso positivo, qual o
diagnóstico atual da(s) patologia(s) que o acomete(m) e qual o(s) código(s)
internacional(is) da(s) doença(s) (CID)? Indique quais evidências amparam o
diagnóstico. Sim. Sofreu fratura de coluna lombossacra e lesão xe partes moles
da perna direita, objetos deste ato pericial.
2. O Autor é incapaz: 2.a) Para atividades militares? Desde quando?
Temporariamente ou definitivamente? Sim, desde o acidente ocorrido,
definitivamente, baseado que o serviço militar exija plenitude de sua
capacidade física. É possível ser apto com restrições. 2.b) Para atividades
laborativas civis? Desde quando? Temporariamente ou definitivamente? Não,
apenas para atividades que exijam esforço físico intenso.
2.c) Para atividades da vida diária? Desde quando? Temporariamente ou
definitivamente? Não apresenta. Se houve resposta positiva a alguma das
questões acima, explique o Sr. Perito em que consiste a incapacidade e por qual
motivo ela causa inviabilidade laboral. Diga, ainda, se as respostas às questões
acima basearam-se na avaliação médica ou tão somente nas referências do
demandante. Avaliação clínica do periciado.
3. O autor está impedido de exercer atividades administrativas que não
demandem esforço físico? Não. Está apto, sendo boa atividade para reabilitar
sua função laboral.
4. O autor é inválido? Apenas para atividades físicas que exijam esforço físico
intenso.
5. A condução de carros ou motos é compatível com o suposto quadro de
invalidez do autor? Não, já que tais atividades não exigem esforço físico
intenso.
6. É possível determinar o início da moléstia? Indicar fontes. 03.02.20, quando
do acidente sofrido.
7. O autor está impedido de exercer todo e qualquer tipo de atividade física?
Justificar. Não apenas que exijam esforço físico intenso, como longas marchas,
longos períodos em ortostatismo.
8. Conforme consta dos autos, o autor é jogar de padel e piloto de avião
agrícola. O autor pode realizar estas atividades? Estas atividades podem ter
ocasionado um agravamento da lesão que alega possuir? Pode realizar e não
causam agravamento.
9. Hoje, o autor faz uso de medicação específica para o diagnóstico declinado?
Quais os medicamentos? Relata que faz uso de Duloxetina 30 mg.
Quesitos do Juízo:
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) Apresenta o autor lesão ou doença incapacitante? Sim, conforme os autos
apresenta sequela de acidente de avião, apresentando sequela de fratura de
coluna lombossacra L1.
2) Em caso positivo, qual o estado mórbido incapacitante e sua classificação
no Código Internacional de Doenças? Fratura de coluna lombar, S32.0
3) A lesão ou moléstia incapacita o autor para o serviço ativo das Forças
Armadas? Em caso afirmativo, a incapacidade é definitiva ou temporária?
Apresenta incapacidade parcial definitiva.
4) A lesão ou moléstia incapacita o autor para todo e qualquer trabalho,
inclusive no âmbito civil? Em caso afirmativo, a incapacidade é definitiva ou
temporária? Não, apenas para os que exijam esforço físico intenso.
5) É possível a recuperação do problema de saúde do autor? Em caso positivo,
a recuperação seria total ou parcial, como seria feita (medicamentos,
fisioterapia, cirurgia) e quanto tempo demoraria aproximadamente? Não,
sequela consolidada.
6) Esclareça quais limitações de ordem funcional e profissional a doença/lesão
acarreta para o autor (permanecer em pé, permanecer sentado, realizar
exercícios físicos, caminhar, correr, etc...)? Especifique. Permanecer em longos
períodos em ortostatismo, deambular por longos percursos, carregar objetos
pesados.
7) A moléstia ou a eclosão de seus sintomas possui relação de causa e efeito
com as atividades desempenhadas no Exército? Em caso positivo, como chegou
a tal conclusão? Não. Apresenta relação com sinistro fora da atividade militar.
8) Outros esclarecimentos pertinentes ao caso. Periciado apresenta sequela da
fratura, que limita atividade física intensa, não estando assim impossibilitado
de exercer atividades físicas de moderada intensidade.
“[...] Conforme retratado no laudo técnico anexado no evento 69, após
realizar o respectivo exame clínico e dos documentos médicos relativos ao
autor, o expert concluiu que o demandante apresenta moléstia que o
incapacita para o serviço ativo das Forças Armadas, consubstanciada em
sequela de fratura da coluna lombossacra L1 (CID 10 S32.0).
Indagado se referidas moléstias incapacitam a parte autora temporária ou
definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas e para qualquer
trabalho, o perito esclareceu que o demandante está parcial e
permanentemente incapacitado para as atividades militares, embora esteja
apto para realizar as atividades laborativas civis compatíveis com seu estado
de saúde, isto é, que não exijam esforços físicos intensos.
A respeito do nexo de causalidade entre a lesão e a atividade desempenhada
pelo autor no Exército, o perito respondeu negativamente. Forte nas
conclusões do laudo pericial, é possível extrair com segurança que o autor
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

está incapacitado definitivamente para o serviço ativo das Forças Armadas,
embora não esteja inválido, isto é, incapacitado total e definitivamente para
todo e qualquer trabalho no âmbito civil [...]” (Evento 180 e 340, doc. 2 da
APM). (Grifos nossos.)
25.9.2. A pretensão civil ora citada não transitou em julgado até o momento.
Consta decisão de Embargos de Declaração em Apelação Civil nº 5001406-
52.2020.4.04.7103/RS, cuja decisão, com efeitos infringentes, acolheu, em 27 de fevereiro
de 2024, os Embargos em comento, para dar provimento ao apelo e julgar procedente o
pedido inicial, para restabelecer a reforma militar, condenando-se a União ao pagamento das
vantagens respectivas.
25.10. Em 22 de junho de 2022, o Exército Brasileiro informou que o acusado,
a pedido, fora licenciado das fileiras do EB e que foi excluído do serviço ativo, a contar do
dia 23 de setembro de 2021 (Evento 319 da APM).
25.11. Destarte, o recorrido respondeu à Ação Penal Militar nº 7000153-
12.2020.7.03.0203, na 2ª Auditoria da 3ª CJM, tendo sido denunciado como incurso, por 12
(doze) vezes, nas penas do art. 251, caput, c/c o § 3º, do CPM, na forma do art. 71 do CP
comum. Isso porque, segundo a exordial acusatória, o ex-2º Sargento C.A.B. obteve para si
vantagem ilícita em prejuízo da União, ao induzir e manter em erro a administração militar,
“ao exponencializar patologia, quando submetido a 12 (doze) inspeções de saúde realizadas
pelo Exército Brasileiro”, com intuito de verificar sua aptidão física para o serviço militar,
obtendo sucessivos afastamentos das atividades militares rotineiras, no período de 24 de abril
de 2014 a 14 de março de 2019.
25.12. Por essa razão, segundo a inicial acusatória, teria recebido,
indevidamente, remuneração, quando foi reformado, recebendo, também de maneira
indevida, proventos, situação que perdurou até 21 de maio de 2020, quando se reapresentou
para o serviço ativo, em razão da sua reforma ter sido cancelada pela administração militar,
após ter sido submetido, em 30/3/2020, à inspeção de saúde que o considerou apto para o
serviço militar.
26. No dia 21 de outubro de 2022, o escabinato da Auditoria da 2ª Auditoria da
3ª Circunscrição Judiciária Militar, decidiu, por unanimidade, não acolher as preliminares
suscitadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, julgou improcedente a
pretensão punitiva do Estado, e absolveu o acusado, com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPPM, por não existir prova suficiente para a condenação (Eventos 401 e 402 da
APM).
27. Dessa forma, o MPM pugnou pela reforma da sentença absolutória, para
condenar o recorrido C.A.B. nas penas do art. 251, caput, c/c o § 3º do Código Penal Militar,
por 12 (doze) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum, sustentando, em resumo,
que:
“[...] A fraude perpetrada pelo 2º Sargento do Exército C.A.B., a partir do
afastamento injustificado das atividades militares, em razão do seu ardil
(exponencializar sua patologia para ser considerado incapaz e, em
consequência, ficar afastado legalmente das suas rotineiras obrigações na
caserna no período de 24 de abril de 2014 a 14 de março de 2019, bem como a
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sua reforma até 21 de maio de 2020), casou um prejuízo ao erário no
montante de R$ 273.696,22 (duzentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa
e seis reais e vinte e dois centavos), conforme Laudo Contábil anexado ao
Evento 174, Doc. 1-2, PIC n o 7000067-75.2019.7.03.0203.
Ocorre que há nos autos diversos elementos de informação que levam à
conclusão que, no período em que o Sargento C.A.B. era considerado incapaz
temporariamente para o serviço do Exército, o militar exercia, com
regularidade, a profissão de piloto agrícola, voando na empresa Aero
Agrícola do Alegrete, sendo que, no período de 2013 até a presente data,
sempre manteve suas habilitações de piloto agrícola e de monomotor junto à
Agência Nacional de Aviação Civil em dia, assim como anualmente realizava
os exames de saúde para obtenção do Certificado Médico Aeronáutico (CMA)
de 1ª Classe, sendo sempre considerado apto, salientando-se que os requisitos
da revalidação do CMA, especialmente para aqueles que exercem atividade
comercial, são reconhecidamente rígidos.
Como resultado dessa conduta ardilosa, de exponencializar uma patologia, o
Sargento C.A.B. ficou afastado das atividades militares, no período de 24 de
abril de 2014 a 14 de março de 2019, quando foi reformado, sendo que
permaneceu nesta condição até 21 de maio de 2020, quando se reapresentou
para o serviço ativo, em razão da sua reforma ter sido cancelada (Evento 100,
Doc. 1, PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203) [...]” (Evento 1, doc. 3). (Grifos
nossos.)
28. No outro vértice desta Apelação, a Defesa constituída requereu o
desprovimento do recurso de apelação acusatório e a manutenção da absolvição do apelado,
com fundamento no art. 439, alínea “a”, “b” ou “e”, do CPPM (Evento 1, doc. 5). Em breves
vocábulos, sustentou que:
“[...] No caso dos autos, o Ministério Público Militar não se livrou de
demonstrar que o acusado tenha, em algum momento, atuado de forma
fraudulenta, para enganar a administração militar e tirar indevido ganho
patrimonial.
Enfatize-se: é ônus probatório que recai inteiramente sobre o Ministério
Público Militar, o de provar que o acusado empregou meio fraudulento com a
finalidade de obter indevido ganho patrimonial. O Ministério Público Militar
não se desincumbiu minimamente desse ônus.
[...] Como se percebe do sereno exame da prova testemunhal produzida em
Juízo, inexiste base empírica a demonstrar que o acusado tenha atuado de
forma fraudulenta, para ludibriar a administração militar e, assim, lograr
obter indevido proveito econômico.
O acusado foi submetido a 12 inspeções de saúde no âmbito do Exército
Brasileiro, sendo não apenas examinado como objeto de exames os mais
distintos, ou seja, as conclusões no sentido de sua temporária inaptidão para as
funções militares, estiveram sempre devidamente fundamentadas. O fato de,
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

estando temporariamente afastado do serviço no Exército Brasileiro, ter o
acusado exercido a aviação agrícola privada, por si só, não demonstra
qualquer engodo [...]” (Evento 1, doc. 5).
29. O ex-2º Sargento CLEBER, ora recorrido, pertencia ao quadro
“QAS/QMS/QM: INFANTARIA”. Servia no 2º Pelotão de Polícia do Exército/EB, consoante
Evento 113, doc. 3, da APM.
30. Após essa exposição fática constante nos autos, analiso o mérito da
demanda jurídica em tela. Com efeito, razão não assiste ao recurso do MPM, pelas razões
declinadas a seguir.
31. Pois bem, para a devida configuração do crime de estelionato, descrito no
art. 251 do Código Penal Militar, é necessário que o agente promova ação comissiva ou
omissiva com “(...) um ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, capazes de
enganar (...)” (NEVES, Cícero Robson Coimbra Neves; STREIFINGER, Marcelo
Streifinger. Manual de Direito Penal Militar. 2ª ed. São Paulo. 2012, p. 1.216), o que, a toda
evidência, não restou suficientemente comprovado nos autos.
31.1. Nesse caminhar, diante do retro exposto, a questão jurídica central reside
na comprovação ou não do elemento subjetivo do tipo previsto no art. 251 do CPM. O crime
de estelionato exige dolo específico, comumente nominado de animus fraudandi, segundo o
qual decorre, necessariamente, das elementares vinculadas, quais sejam, emprego de meio
ardil para a obtenção da vantagem patrimonial, ou mesmo por meio de silêncio malicioso.
32. Entretanto, in casu, as teses acusatórias são calcadas no cotejo entre os
resultados médicos e as atividades do ex-sargento do EB enquanto esteve afastado do serviço
militar em razão das inspeções de saúde e da reforma; especialmente as horas de voos
realizadas no período. Na óptica do MPM o dolo específico do crime em tela teria sido
atingido por meio de exponencialização das questões médicas quando se apresentava para as
consultas e exames.
32.1. Porém, indaga-se: em que medida? Com que ação ou omissão
especificamente o recorrente teria comprovadamente utilizado uma fraude para recebimento
de pecúnia ilegal? Com as devidas vênias, restou-me a impressão de que a parte acusatória
pretende uma “espécie de inversão do ônus da prova”, tendo em vista que não foram
devidamente comprovados a fraude, o dolo do agente e, principalmente, o nexo causal,
até porque as supostas provas consubstanciavam-se em acervo de documentação médica
produzidas pelo Exército Brasileiro e até mesmo pela Força Aérea Brasileira, nas quais
as informações prestadas pelo réu não seriam suficientes para “enganar ou induzir”
vários médicos especialistas.
33. Em referência ao primado da busca da verdade real, com vistas a esclarecer
se seria possível um militar do Exército ser considerado incapaz para o serviço das Forças
Armadas em razão de fratura da vértebra L5, cujas dores eram moderadas a intensas, as quais
irradiavam para pernas, mas ser considerado apto para fins de revalidação do Certificado
Médico Aeronáutico de 1ª Classe, o qual permite realizar voos comerciais, o Ministério
Público Militar requisitou ao Comando da ALA 3, organização militar da Aeronáutica,
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

sediada em Canoas-RS, que determinasse que médicos analisassem a documentação referente
às inspeções de saúde realizadas no Exército Brasileiro e os exames feitos para revalidação
do CMA para responder a quesitos formulados pelo MPM.
33.1. Após analisar a documentação supracitada, os médicos da FAB, Capitão
Mauro Goulart Macedo, Ortopedista e Traumatologista, e o 1º Ten Romulo Amaral Tafuri,
Ortopedista, emitiram o seguinte laudo, em 1°/9/2020 (Evento 180, do PIC/MPM):
“a.1) Sendo portador de fratura da vértebra lombar (L5), por si só, tal
patologia tornaria C.A.B. inapto para o exercício de atividade aérea
comercial (CMA de 1a Classe)? RESPOSTA: Não, pode ocorrer completa
reabilitação de sua função laborativa, o que, via de regra, ocorre.
a.2) Caso Cléber, além da fratura da vértebra lombar (L5), alegasse que
sentia dores com intensidade de moderada à intensa, as quais irradiam para
as pernas, tal quadro o tornaria inapto para o exercício da atividade aérea
comercial (CMA de 1a Classe)? RESPOSTA: Sim.
a.3) Segundo os registros que constam nestes autos, no período de abril de
2014 a março de 2019, o Sargento C.A.B. foi afastado das suas atividades
militares por ter sido diagnosticado com fratura da vértebra lombar (L5),
alegando dores de intensidade moderada à intensa [...]. Neste período, o
militar se submeteu a sete exames para revalidação do seu CMA de 1ª Classe,
sendo sempre considerado apto. Pergunta-se: tal diagnóstico que o afastou
das atividades militares, com o reporte de dores com intensidade de moderada
à intensa, as quais irradiam para as pernas, é compatível com a atividade
aérea comercial? Pode-se voar 40 horas/mensais, sendo 8 horas/dia, com 40
pousos diários, suportando regularmente força ‘G’ de 2g, como piloto
agrícola, com tal diagnóstico? A atividade aérea como piloto agrícola poderia
agravar o quadro de saúde do piloto? RESPOSTA: Não é compatível com a
atividade aérea comercial. Não, Sim, a atividade aérea como piloto agrícola
com vários pousos e decolagens e sendo submetido frequentemente a
aumentos de força gravitacional de 2-3G poderiam piorar o quadro álgico,
causando prejuízo da lesão e funcionalidade.
a.4) Sendo portador de fratura da vértebra lombar (L5), e tendo dores com
intensidade moderada à intensa, as quais irradiam para as pernas, Cléber
conseguiria realizar os testes ergométricos acostados aos Eventos 94, Doc. 11,
fls. 14-16, Doc. 17, fls. 8-10, Doc. 28, fls. 7-9 e Doc. 39, fls. 10-12, com os
desempenhos que teve, como, por exemplo, correr por dois minutos a 6,8km/h
com inclinação de 16%, como se observa no primeiro teste ergométrico?
RESPOSTA: Não, os pareceres documentados no Evento 94 demonstram
testes ergométricos submetidos em um paciente apto para esforços de lato
impacto, todos realizados pelo paciente em questão e com desempenho
adequado e dentro do esperado para um indivíduo adulto saudável. Caso o
paciente fosse incompetente para os esforços físicos, seria recomendado que
realizasse teste com métodos alternativos, como cintilografia miocárdica com
estresse farmacológico, caso não ocorrido.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

a.5) Nos vídeos acostados ao Evento 98, Doc. 4-5, cujas imagens foram feitas
em 25/02/2019, vemos Cléber Antonio C.A.B., trajando bermuda laranja e
camiseta azul, praticando normalmente padel. Pergunta-se: os peritos
entendem como compatível Cléber ter sido diagnosticado com fratura de
vértebra lombar (L5), alegando ter dores de intensidade moderada à intensa,
as quais irradiam para as pernas, sendo, em razão desta patologia, afastado
sucessivamente das atividades corriqueiras da caserna, o que resultou na sua
reforma em março de 2019, praticando padel com a disposição e agilidade
que as imagens mostram? RESPOSTA: Não, a maior probabilidade é de que
tenha ocorrido a cura da patologia fratura L5, deixando poucas ou nenhuma
sequela, o que levou o paciente a retomar todos os aspectos da sua vida,
inclusive as atividades desportivas recreacionais, demonstrado no Evento 98,
onde pratica padel, com excelente desenvoltura.
a.6) OUTROS ESCLARECIMENTOS JULGADOS PERTINENTES: O
paciente teve uma fratura de vértebra lombar L5, no passado, a qual
consolidou-se, deixando um mínimo de sequelas ou nenhuma sequela,
permitindo ao paciente retomar suas atividades desportivas de alto impacto
(Evento 98), bem como, relatado nos autos do processo, suas atividades
profissionais de voo”.
33.2. Foram tomados os seguintes depoimentos, de testemunhas indicadas
pelo MPM:
2° Ten EDUARDO BARDINI ALVES FELIPPE, médico neurologista,
esclareceu que:
(I) não preencheu o questionário, acredita que foi preenchido pelo
fisioterapeuta que avaliou o acusado;
(II) avaliou os exames, fez o exame físico e depois respondeu os quesitos;
(III) Cleber tem um histórico de um acidente de um avião agrícola em 2013, ele
teve múltiplas fraturas, dentre elas da quinta vértebra lombar;
(IV) no caso do Cleber como já havia 5 anos de evolução a chance de
progressão na fratura em si, era praticamente nula, mas eventualmente pode
acarretar algum tipo de dor;
(V) na análise que fez em 2018 o Cleber poderia correr, e que já jogou padel,
tem bastante impacto na quadra, ficaria meio na dúvida;
(VI) na época que viu, não recomendaria fazer esse tipo de atividade física,
porque o padel é um esporte de bastante impacto, aceleração, desaceleração no
cimento duro, o que mostra é que ele estava em condições na verdade, não faria
essa recomendação por receio de piora do quadro de dor;
(VII) não ser compatível esse esporte com uma pessoa que possui fratura na
vértebra, pois se o acusado tivesse um quadro que não fosse estabilizado,
tivesse ainda precisando de repouso ou de reabilitação, reforço muscular, não
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

toleraria esse tipo de impacto;
(VIII) como neurocirurgião avalia o caso, a sua função naquele momento é
tentar avaliar e ver que tipo de tratamento é o melhor a ser dado para o caso,
não questionando se o paciente pode estar simulando ou não, faz o exame
físico logo após a entrevista, vê se o paciente tem déficit neurológico;
(IX) o denunciado não tinha nenhum déficit neurológico, tinha uma dor que
era referida por ele, que muitas vezes não consegue quantificar isso; vendo
isso, o padel, o teste ergométrico, só mostra que ele estava em condições de
fazer essas atividades, porque se ele tivesse com muita limitação ele não as
teria feito;
(X) coisas básicas do estudo da biomecânica da coluna, quando a posição
onde tanto as vértebras quanto os discos intervertebrais são mais suscetíveis à
pressão é na posição sentada, a posição onde as vértebras sofrem menos
pressão é deitado, seguido de pé e por último sentado, teoricamente a posição
sentada é a pior posição para quem tem problema lombar, especialmente de
discos intervertebrais ou uma fratura de coluna;
(XI) teve apenas um contato pessoal com o denunciado, em 14 de março de
2018, para efetuar esse laudo especializado e tudo que registra nos laudos são
as informações que coleta;
(XII) não compete ao médico especialista definir quem é apto ou inapto, a
testemunha acha que é a perícia médica que define baseado no laudo que o
especialista fornece;
(XIII) vendo uma vez só o paciente, não consegue ter um acompanhamento
do caso, tanto que às vezes pode soar um pouco vaga essa recomendação de
não sobrecarregar a coluna, lombossacra no caso do Sargento C.A.B., mas é
o que se consegue recomendar de forma mais palpável para que não ocasione
um risco maior ao paciente;
(XIV) na única vez que a testemunha viu, conseguiu avaliar o caso, já havia
anos de evolução, um quadro estabilizado, sem déficits neurológicos onde
revelaria lombalgia crônica;
(XV) as orientações que a testemunha deixou, eram, manter a reabilitação,
fisioterapia, reforço muscular, tendo na época introduzido uma medicação
moduladora para dor crônica e colocou reavaliação anual;
(XVI) pelos quadros que acompanham do sargento C.A.B. podem oscilar;
podem ter dias que está em crise com uma dor bem importante, podem ter
dias que tem menos dor;
(XVII) o padel exige de uma forma, ficar sentado numa aeronave agrícola exige
de outra forma e militar de outra forma, tem atividades militares mais
complexas, ele tem que fazer o treinamento físico militar;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(XVIII) uma corrida em esteira para teste ergométrico é mais leve que a
atividade militar propriamente dita, porém o impacto do exercício na esteira,
quando o paciente apresenta dor, não consegue tolerar;
(XIX) a única coisa que pode inferir sobre a pilotagem, que a posição sentada
em termos de biomecânica da coluna é a pior em termos de sobrecarga;
(XX) é possível que seja fraca, inexistente não saberia dizer, porque lidam
com tantos pacientes com dor crônica que depois de um tempo o paciente não
experimenta uma ausência de dor mais;
(XXI) não participou das atas de inspeção de saúde, o único contato que teve
com o acusado foi em março de 2018 quando fez o laudo especializado;
(XXII) tem receio que a doença possa regredir apesar dos anos de evolução
que o acusado já tinha da fratura, como estão fazendo um álbum, vendo o
paciente essa primeira vez e única, não tem um acompanhamento para saber
como é que está sendo a progressão dele com a reabilitação para poder
afirmar com mais certeza;
(XXIII) a posição sentada por inúmeras horas de forma ininterruptas tende a
prejudicar, agora se o paciente tem uma dor leve ou mesmo não tem dor, e ele
consegue executar, quem vai saber 100% de certeza o estado é ele mesmo, a
testemunha só pode concluir que essas evidências do padel, das horas de voo,
tudo ele fez porque tolerou, então provavelmente aquilo não estava trazendo
nenhum tipo de consequência ruim para ele (Evento 84, vídeos 2/12, da
APM). (Grifos adicionados.)
Coronel
FÁBIO
CORDEIRO
PACHECO,
nos
pontos
relevantes
relacionados aos fatos, afirmou que:
(I) ouviu falar do acidente e quando chegou no final de 2017, início de 2018,
viu algumas vezes ele pilotando avião;
(II) pela sua função, não tinha a frequência que desejava como sócio do clube,
mas ia algumas vezes na semana e algumas vezes o via pilotando a aeronave
que foi citada a matrícula;
(III) não tinha maior conhecimento ou contato com o acusado, que nas poucas
vezes que ouviu algum comentário, era de que ele tinha ido embora do
Exército;
(IV) pelo que conhece da atividade aérea e da aviação agrícola é uma atividade
bastante intensa, sob ponto de vista dos ciclos que são realizados, para o
desempenho do resultado que ela se proponha;
(V) em Alegrete normalmente tem o cultivo de dois produtos principais, que
constituem, estão bastantes característicos na economia da cidade, que é a
produção do arroz e da soja;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(VI) não soube informar qual era o trato do acusado com a empresa para o
qual prestava serviços, porque o vínculo da testemunha com aeródromo do
Alegrete novo era com o aeroclube do Alegrete;
(VII) aquela curva em questão de grande inclinação, a testemunha acredita que
tenha sido uma opção daquele piloto, não soube informar exatamente se há
indispensabilidade ou não da execução da manobra em questão;
(VIII) não participou de nenhuma ata de inspeção;
(IX) para fins de habilitação se submete a um exame médico, no seu caso
específico como piloto privado, ele tem uma frequência por conta da idade, a
cada 2 anos e para o desempenho da função acredita que não tenha um teste
físico;
(X) acredita que a cada 2 anos a partir de determinada idade se pede um teste
ergométrico, que acompanha a avaliação cardíaca, tem que ser apresentada
para o médico que exara o certificado (Evento 85, vídeos 1/5, da APM). (Grifos
adicionados.)
Major R/1 ALBERTO SARAIVA TIBÚRCIO esclareceu que:
(I) na inspeção de junho deu apto com restrições, ou seja, ele poderia fazer
atividades;
(II) na primeira vez que atendeu o acusado, ele deve ter falado do acidente,
parece que tinha exames mostrando que tinha uma lesão na coluna, ele
falava que estava sentindo dores e achava que o acusado deveria fazer uma
fisioterapia, pelo menos durante um mês;
(III) da segunda vez, achou que o acusado poderia exercer atividades
administrativas, mas parece que ele voltou antes dos 6 meses, com novos
exames, continuava com queixas de dores, e recomendou um tempo maior;
(IV) acredita que não seja uma pessoa que esteja sentindo dores, pois se
recorda do paciente mencionando dificuldades até para andar, portanto, não
teria possibilidade de realizar testes ergométricos com esses desempenhos;
(V) não tem muito conhecimento da medicina aeroespacial, mas acredita que
não é compatível, pois mesmo estando afastado do Exército, não pode exercer
outra atividade, tendo em vista a dedicação ao Exército é exclusiva, com
exceção do pessoal da saúde;
(VI) no seu entender a atividade aérea só teria a prejudicar, ao fazer
manobras aéreas e jogar o corpo para um lado e para o outro;
(VII) não seria compatível com o que ele estava sentindo, o acusado sempre
alegava dores nos membros inferiores, possivelmente pela lesão na coluna, as
dores não permitiriam as manobras chamada “smash”, se realmente fosse
verdadeiro;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(VIII) a prática do padel prejudicaria, assim como, para muitos outros
problemas de coluna, a recomendação seria de fisioterapia, natação, exemplo
de esportes que não possuem impacto na coluna;
(IX) se tivesse conhecimento do teste ergométrico feito em agosto de 2014,
entre aquelas duas inspeções de junho e de outubro, respondeu que daria apto,
sem quaisquer restrições;
(X) o que chama a atenção nesse caso é a fratura da vértebra, correlacionou
o problema das dores que o acusado referia e a questão que realmente é
descrita, a pessoa tem uma lesão de vértebra, tem uma instrução em direção
ao forame como está descrito na tomografia, ele pode sentir realmente dores
intensas, mas não parece que é o que estava acontecendo com ele;
(XI) teve três contatos com o acusado, os três da inspeção, sendo médico
infectologista e clínico geral;
(XII) as dores podem oscilar dependendo da atividade;
(XIII) viu o que estava descrito, inclusive das últimas inspeções, o acusado
sempre se queixava dos mesmos sintomas, como é que de repente ele melhorou,
a ponto de exerceu atividade física de impacto;
(XIV) com a lesão e com o que o acusado relatava não teria condições de
participar de uma longa marcha como militar do Exército;
(XV) qualquer número de horas que o acusado exercesse a testemunha não
recomendaria, seria até irresponsável em recomendar, e caso ele piorasse a
lesão;
(XVII) o trabalho do médico perito para se chegar à conclusão da ata de
inspeção de saúde, se faz durante uma consulta, são ouvidas as queixas do
paciente, é examinado e se conclui qual é a conduta que será tomada: usar
algum medicamento, fazer algum tratamento (Evento 85, vídeos 6/13, da
APM). (Grifos adicionados.)
Dra. BÁRBARA LOPES DE AVELAR BASTOS pontuou que:
(I) Foi Oficial da Força Aérea de 2013 à 2016, e na época dos fatos era
médica generalista;
(II) nesse período, realizava juntas de inspeção para fins de revalidação do
certificado médico aeroespacial;
(III) seu trabalho consistia em fazer o primeiro atendimento, isto é, a
anamnese; (IV) o certificado médico de um piloto que sofre um acidente é
suspenso automaticamente para passar por essa junta;
(V) pelo que se recorda essa junta era rigorosa, que tinha que passar pela
avaliação do neurologista, do ortopedista, cardiologista e psiquiatra;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(VI) não se recorda de ter conhecimento do laudo e que se tivesse tomado
conhecimento;
(VII) não faz sentido para ela o acusado ter um resultado de inspeção
favorável para exercer a atividade de piloto comercial na ANAC e a outra
desfavorável para exercer o Serviço Militar, no entanto, que pode afirmar se
ele tinha direito ou não a ter essa certidão, tendo em vista que o regulamento
da ANAC era diferente do regulamento militar;
(VIII) durante o tempo que trabalhou nas revalidações de carteiras de
aviação, adquiriu poucos conhecimentos sobre a atividade aérea e medicina
aeroespacial, pois os casos eram raros;
(IX) não tem conhecimento dos critérios do Exército para avaliação de aptidão
ou não do militar;
(X) embora não seja ela quem fazia as avaliações, não se recorda de ter havido
casos em que uma pessoa fosse inapta para o Exército e apta para pilotar um
avião comercial;
(XI) não seria possível o acusado obter o certificado para piloto comercial
sem que tenha apresentado todos os documentos e suprido as exigências da
ANAC;
(XII) não se recorda de ter participado dos fatos elencados na tabela exposta
na denúncia, acerca das inspeções de saúde destinadas à verificação da
capacidade laborativa do militar no Exército;
(XIII) sobre a ata de inspeção de saúde do HACO, pontuou que não
participou da elaboração do documento;
(XIV) ficou sabendo que a ANAC um tempo depois não estaria mais fazendo
as certidões na Aeronáutica e sim na Clínica Maia (Evento 85, vídeos 14/17,
da APM).
OSWALDO FERNANDES GUERRA NETO afirmou que:
(I) é proprietário/sócio administrador da Aero Agrícola do Alegrete;
(II) o acusado trabalhou na sua empresa oficialmente de outubro de 2013 à
março de 2014 e voltou a trabalhar na empresa depois, mas como free lancer
persistindo até 2019;
(III) de 2015 à 2018, o acusado voou na Aero Agrícola do Alegrete;
(IV) os valores transferidos mensalmente para o acusado se tratava de um
pagamento referente aos voos que ele havia feito, mais especificamente
porque todos os pilotos eram comissionados e a comissão durante a safra era
dividida entre eles, sendo todos os pagamentos relativos ao voo;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(V) existe 1 safra por ano e numa mesma safra ele era chamado mais de uma
vez;
(VI) o voo de pulverização é realizado a baixa altura e as balizas são feitas no
GPS.
(VII) para fazer a curva de reversão, o grau de inclinação da aeronave é de
30 à 45 graus, havendo um incremento da força "g";
(VIII) se recorda que ele usava uma faixa na coluna e usava uma proteção
na perna;
(IX) a empresa possui 6 aeronaves Ipanema 201 e o espaço interno é pequeno,
mas é uma das aeronaves na aviação agrícola que mais tem ergonomia;
(X) o acusado não voava o ano inteiro, porque ele só voava quando tinha uma
demanda maior como a safra do arroz;
(XI) nas vezes em que o acusado era chamado para trabalhar, não sabe
precisar por quantas horas ele voava, mas a quantidade de horas passava
longe de 8 horas e, talvez, a média variasse de 3 à 4 horas de voo por dia;
(XII) a aeronave que ele costumava pilotar era um modelo mais novo e que
cabia menos carga da que foi mostrada no vídeo da audiência;
(XIII) o piloto treinado consegue controlar a intensidade do pouso;
(XIV) pelo seu ponto vista, em relação ao esforço empregado, não há muita
diferença substancial entre pilotar um avião e dirigir um automóvel, ainda
que haja a força "g" que é possível de ser controlada (Evento 84, vídeos
12/27, da APM). (Grifos adicionados.)
Dr. FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA aduziu que:
(I) é diretor técnico da Clínica Maia;
(II) é ele quem dá o resultado final de todas as inspeções, isto é, se a pessoa é
apta ou inapta;
(III) a utilização das letras “q” e “r” são utilizadas nas inspeções de saúde
por militares;
(IV) o inicial e o pós acidente são mais rigorosos que a revalidação e que nas
classes de dificuldade dos exames, encontram-se o piloto comercial;
(V) o piloto agrícola/comercial fazia o CMA de 1ª classe, o mais rigoroso, e em
todas as inspeções do acusado sempre informou que era Piloto de Linha Aérea;
(VI) o acusado preencheu um modelo de termo de responsabilidade e
formulário de antecedentes médicos ao chegar na clínica;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(VII) que no termo de responsabilidade e formulário de antecedentes médicos,
tratava-se de dever do acusado lançar as eventuais patologias que ele
possuísse;
(VIII) a importância da declaração dos antecedentes médicos ocorre para que
o médico analise mais devagar o examinado e mesmo que alguém omita uma
informação, os requisitos básicos são avaliados;
(IX) em maio de 2019, o acusado informou que voou mais ou menos 1500
horas, período em que o acusado já sabia que estava sendo investigado;
(X) o teste ergométrico informa muita coisa, que avalia a parte
cardiorrespiratória do indivíduo, sendo a duração da prova de 9 minutos e
com uma inclinação de 10%; (XI) não é especialista em medicina desportiva,
mas acredita que o padel é um esporte que requer uma complexão e rigor
físicos;
(XII) num dos termos de responsabilidade e formulário de antecedentes
médicos, o acusado marcou que teve uma internação em hospital, mas não
colocou se sofreu alguma cirurgia, se estava tomando medicamento;
(XIII) o exame pós-acidente para verificar a aptidão do acusado para
continuar a pilotar ou não foi realizado na Aeronáutica. Que a sua clínica
não recebeu os laudos ou exames aos quais o acusado foi submetido lá;
(XIV) em outubro de 2018 o acusado fez uma 2ª inspeção na Clínica Maia e
nessa oportunidade, ele deveria ter reportado no termo de responsabilidade o
seu quadro de patologia de dor lombar (Evento 86, vídeos 1/7, da APM).
Coronel CLAUDIO LUÍS FERREIRA RODRIGUES pontuou que:
(I) se recorda parcialmente das inspeções de fevereiro e outubro de 2015, em
que atuou como médico perito;
(II) o que resultou o afastamento do acusado foram os laudos de tomografia
que comprovavam uma lesão grave;
(III) o acusado tinha um laudo de neurocirurgião que dizia que ele estava em
tratamento e não poderia exercer nenhuma atividade militar;
(IV) o acusado reportou sentir dores intensas e constantes em virtude da fratura
na vértebra L5;
(V) ser afastado das atividades militares, não permitiria o acusado praticar
atividades esportivas como padel, isso porque a sua dificuldade era a de
justamente caminhar;
(VI) não acha compatível que o acusado tivesse dores intensas que
irradiavam para as pernas e voasse regularmente, ficando sentado cerca de 8
horas na cabine de um avião;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(VII) a atividade de padel executada pelo acusado nos vídeos mostrados na
audiência, não é compatível com o quadro que o acusado lhe relatou nas
perícias em 2015;
(VIII) procedeu no acusado o exame geral físico;
(IX) as dores intensas relatadas pelo acusado, estão descritas na ficha de
registro de dados de inspeção, que se trata de uma espécie de prontuário na
qual se relata o que o periciado fala, além das informações lançadas sobre o
exame físico;
(X) com relação às dores sentidas pelo acusado, com certeza haveria oscilação
de sua intensidade, pois é um tipo de patologia que havia oscilações;
(XI) em uma das perícias, o acusado lhe relatou que estava fazendo
fisioterapia;
(XII) a metodologia utilizada para se chegar à conclusão de que um militar
precisa de afastamento do serviço, é uma metodologia subjetiva tendo em
vista a patologia.
(XIII) o exame físico é muito pobre;
(XIV) os pareceres foram baseados nos dois exames de imagem, ou seja, a
tomografia que comprovava a lesão associada ao histórico pericial acrescido
com o laudo do neurocirurgião.
(XV) a história contada pelo acusado foi o que o levou ao parecer de
incapacidade temporária, junto aos outros documentos;
(XVI) uma pessoa pode ter fratura semelhante e não ter dores ou ter dores
com a intensidade menor do que a sentida pelo acusado, isso porque se trata
de uma patologia muito subjetiva (Evento 86, vídeos 10/13, da APM). (Grifos
adicionados.)
Capitã CAROLINA GARCIA ROCHA afirmou que:
(I) durante o período em que atuou como médica perita, o acusado sempre
apresentou o mesmo quadro e ela pedia inspeções periódicas da perícia para
ver se havia alguma modificação que fizesse alterar o seu resultado;
(II) pelo que se recorda, não houve alterações no quadro, pois foi mantido o
quadro de lesão;
(III) não se recorda do acusado ter ido acompanhado à alguma inspeção,
tampouco que necessitasse de algum auxílio como muletas ou cadeira de
rodas, sendo que, às vezes ele chegava com uma marcha alterada, com uma
deambulação;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(IV) nas 6 inspeções que avaliou o acusado, as dores relatadas eram
perceptíveis, importantes, e algumas vezes essas dores irradiava para as
pernas;
(V) a dor é um sintoma subjetivo e deve ser levado muito em consideração o
relato do paciente da consulta;
(VI) a lesão em que ele apresentava era compatível com as suas queixas de dor;
(VII) com relação aos resultados do teste ergométrico obtidos para a atividade
aérea, que foram mostrados na audiência, disse que não esperaria um exame
tão bem realizado de um paciente com uma lesão muito grave de coluna;
(VIII) com relação ao vídeo em que o acusado aparece praticando padel, disse
que seriam movimentos que simulariam o que ela faria em uma inspeção e que
gerariam dor;
(IX) do dia da última inspeção em que fez até a data do vídeo em que o
acusado aparece jogando padel, não pode precisar se seria compatível ele
realizar essa prática desportiva, tendo em vista que não sabe que tipo de
tratamento ele fez nesse período;
(X) não tem experiência em medicina aeroespacial, mas que voar 8 horas
ainda que ininterruptamente não é benéfico para a coluna;
(XI) o procedimento para verificar se um militar está apto ou não para o
serviço do Exército consiste em uma listagem dos militares de cada OM, e antes
desses pacientes chegarem, fazia uma revisão com todas as atas de inspeções
de saúde;
(XII) perguntava como era a evolução, se haviam exames de imagem ou de
laboratório novos, depois de toda a conversa, emitia o seu parecer;
(XIII) o parecer acerca do afastamento temporário ou definitivo do Exército,
levava em conta o relato do paciente, os exames realizados por especialistas e
outros procedimentos;
(XIV) o parecer do acusado não foi só baseado em seus relatos, mas em
exames de imagem e laudos especializados;
(XV) com relação ao vídeo do jogo de papel, ainda que dependesse de mais
informações, as habilidades demonstradas no vídeo feriam-na considerar o
acusado como apto para o serviço militar;
(XVI) o acusado não é inválido, pois a invalidez seria uma incapacidade para
exercer atividades de vida diária, se alimentar, escovar os dentes o que não
abrangeria a prática de atividades desportivas;
(XVII) as dores do quadro clínico do acusado, poderia haver alterações com
relação a intensidade (Evento 86, vídeos 14/19, da APM). (Grifos adicionados.)
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

33.3. Doutro lado, foram tomados os seguintes depoimentos, de
testemunhas indicadas pela Defesa técnica. A testemunha arrolada pela defesa Dr. JONAS
DA COSTA BARREIRO, médico ortopedista e traumatologista, esclareceu que:
(I) o acusado esteve no seu consultório no ano de 2012, por um outro problema,
não relacionado ao incidente que levou toda essa questão;
(II) passaram 6 anos, Cleber voltou ao seu consultório, em 2020, para mais
uma consulta, para olhar mais alguns exames;
(III) no início de 2021 o acusado o procurou para que o mesmo comparecesse
em uma perícia médica, como médico assistente;
(IV) o acusado teve uma fratura da quinta vértebra lombar, uma fratura
bastante complexa;
(V) a fratura que era de tratamento cirúrgico, acabou sendo tratada de forma
conservadora, ou seja, sem cirurgia;
(VI) o Cleber falava que sentia dores, não eram dores diárias, eram dores
eventuais, dependendo da carga ao qual submetia a coluna o acusado sentia
dor;
(VII) esperava que o acusado tivesse mais restrições, em virtude da gravidade
da fratura que sofreu;
(VIII) Cleber fraturou a última vértebra da coluna, que tem a função de
sustentar todo o peso do corpo;
(IX) ele simplesmente amassou toda essa vértebra, ela perdeu mais de 50% da
altura dela;
(X) a gravidade da fratura é evidente, mas como o acusado não tinha muitos
sintomas, o que mandaria na conduta, o tratamento, seriam os sintomas;
(XI) exercícios leves, não muito repetidos, uma corrida, não impediria de
forma alguma que fizesse dentro do limite da dor dele, o que nunca
aconselharia seria fazer exercícios com levantamento de peso, agachamentos,
agacha e levanta, esse tipo de situação que fizesse muita flexão sobre a
coluna vertebral, mas enquanto estivesse ereto e sentisse pouca dor, não se
opunha a fazer exercícios leves;
(XII) como médico ortopedista acredita que se ele fizesse e não sentisse dor,
teria que ser sincero com ele mesmo, no momento que estivesse executando
uma atividade que estava causando dor, é porque essa atividade estava
agravando a lesão dele, mas tecnicamente não sabe dizer;
(XIII) houve um exame médico, o problema do Cleber era dor, durante o exame
se pode ver, que ele tem uma certa atrofia na perna que machucou, que talvez
ele tenha um pouco de perda de força em uma das pernas, durante o exame
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

físico é difícil fazer com o que ele sinta a dor, porque é uma dor que está
relacionada com o esforço físico, com a atividade intensa, durante o exame
físico percebe-se pouca coisa da lesão dele;
(XIV) sobre a perícia judicial foi uma perícia bastante rápida, as indagações
maiores foram feitas por parte do médico que representava o exército, fazia
bastante questionamentos sobre as normas da ANAC, o que a ANAC levou em
conta para autorizar o Cleber a voar, sobre a saúde do Cleber naquele
momento não houve muita discussão;
(XV) ouviu do perito que a perícia estava concluída, que o problema de saúde
do Cleber era evidente, tinha uma fratura na coluna vertebral, e que as outras
discussões caberiam a questão administrativa;
(XVI) a cirurgia seria para controle de danos, não é uma cirurgia para
restabelecer ele completamente;
(XVII) se visse apenas o exame dele, sem examinar o paciente, talvez não
acreditasse que a pessoa conseguisse correr 15 minutos sem dor, mas vendo
ele, conversando, examinando-o, acredita que ele conseguiria, talvez não todo
dia, talvez não duas vezes por dia, mas eventualmente talvez ele conseguisse;
(XVIII) sabe que o Cleber praticava padel, não é uma coisa que recomendaria
ele a fazer, pois dependendo da intensidade do jogo não ajuda, pode causar
dor;
(XIX) na época que viu os documentos, o laudo que escreveu que ele precisava
de cirurgia, fez baseado em um exame que fala em pseudartrose que é quando a
fratura não cola, pois a vértebra que o acusado fraturou, ela permanece a
mesma, o que se faz é um parafusamento, entre a vértebra abaixo dela e a
vértebra acima dela, para que essa vértebra não sofra mais a carga, ela fica
protegida pelos parafusos (Evento 130, vídeos 2/9, da APM).
Por sua vez, a testemunha arrolada pela defesa Dr. DIOGO TREVISAN
SILVEIRA, médico neurocirurgião, afirmou que:
(I) teve um primeiro atendimento com o acusado na data do dia 29/4/2013, pois
acusado lhe procurou por conta de uma fratura na coluna lombar, decorrente
de um acidente aéreo;
(II) é neurocirurgião, teve a primeira consulta no mês quatro de 2013,
tiveram uma sequência de três consultas subsequentes no mês seis, sete e
nove no ano de 2013, a próxima consulta se deu apenas no dia 22 de
dezembro de 2014, praticamente mais de um ano de intervalo, após essa,
tiveram uma outra consulta apenas em 2020 no mês seis, e a última consulta
em novembro de 2020;
(III) teve alguns momentos, algumas consultas, principalmente no início que
sim, o acusado referia sentir dores, mas na maior parte das vezes era mais
para acompanhamento da evolução da fratura, se a fratura estava se
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

resolvendo por si só, e não precisaria de uma intervenção cirúrgica, nas
últimas consultas mudou o diagnóstico, teve um diagnóstico que observaram
que não estava consolidando a fratura, nas duas últimas ele recebeu a
indicação de procedimento cirúrgico;
(IV) na penúltima consulta do dia 29/06/2020, chegaram no diagnóstico de
Pseudartrose, que significa uma falha na consolidação da fratura; inclusive
ele recebeu uma indicação de fazer cirurgia na coluna lombar por conta
dessa fratura que não havia consolidado, até então, no tratamento
conservador havia indícios que o acusado estava tendo uma boa evolução,
por conta do quadro clínico do paciente;
(V) a integridade da vértebra com a cirurgia, ela é passível de ser
reconstituída;
(VI) o que os norteia é a sintomatologia do próprio paciente, se está
desempenhando alguma atividade e consegue fazer aquela atividade sem
manifestar nenhum sintoma, hoje em dia não limitam mais, o próprio
repouso ou atividade de restrição física, hoje em dia não é indicada nem para
a fratura de membro, compreendem que a própria atividade física ela acelera
a consolidação óssea;
(VII) atividades de alto impacto por conta da fratura não são indicados antes
da cirurgia ou até ser resolvido com a cirurgia;
(VIII) forneceu atestados para o acusado onde identificava a patologia, a
doença, e orientava a restrição do excesso ou de sobrecarga sobre a coluna,
que são todos os atestados de uma maneira padrão que faz para todos os
pacientes com esse tipo de doença, não entra no mérito de avaliar a atividade
que o paciente desempenha;
(IX) o acusado não poderia carregar excesso de peso, pesos consideráveis,
sobre a cabeça, sobre os braços, o que poderia sobrecarregar um pouco a
coluna lombar, o que mais impactam nesses casos é o movimento de flexão na
coluna;
(X) todo o tratamento na coluna vertebral, ele é 99% direcionado com a
sintomatologia do paciente, apenas aquelas exceções de fraturas instáveis
onde independem do sintoma do paciente, tem que fixar, operar até para
poder deixar o paciente sentado, são casos mais graves, qualquer outra
situação na coluna, só indicam tratamento se está sintomático, se o paciente
está manifestando sintomas;
(XI) a questão de sentar-se independente do tempo, se a pessoa está com a
posição correta, não interfere em nada, não agride a coluna vertebral, não
tem relação o ato de se sentar, especificamente com a fratura ou manifestação
de sintomas (Evento 130, vídeos 10/19, da APM).
A testemunha arrolada pela defesa 1° Sgt THIAGO FRANCISCO
RODRIGUES, fisioterapeuta e educador físico, esclareceu que:
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(I) desde a sua chegada em 2006 até o afastamento do Sargento Cleber em
virtude da licença do Exército, servem de forma ininterrupto juntos;
(II) na época do afastamento, desempenhava a função de encarregado de
pessoal, o trâmite administrativo ele passava obrigatoriamente pelo
encarregado de pessoal, naquela ocasião foi o responsável por montar o
processo administrativo e submetê-lo ao Escalão superior para que fosse
auditado e fosse tomada as providências julgadas pertinentes;
(III) o Sargento Cleber ao seu ver, sempre foi um militar exemplar, um sargento
padrão, no sentido que não deixava a desejar em nenhum aspecto daquilo que a
instituição pede;
(IV) atualmente o acusado foi designado a uma atividade administrativa
(Evento 130, vídeos 20/23, da APM).
Por sua vez, a testemunha arrolada pela defesa, 1° Ten Médico TOMÉ
GUSTAVO MARQUES DE SOUZA afirmou que:
(I) participou de uma perícia com o Cleber, da última, as outras foram o
outro médico mais antigo;
(II) na perícia utilizam o exame físico, a entrevista do paciente, mais os exames
complementares de imagem e também laudos médicos especializados de outros
profissionais que possam ter em mãos;
(III) o acusado tem limitações nos movimentos da coluna, tem uma fratura
explosiva na coluna lombar, não consegue fazer todos os movimentos,
movimentos bruscos, repentinos;
(IV) o acusado refere que tem dor crônica por causa dessas lesões que ele tem
na coluna, ele não é um militar normal igual aos outros, ele apresenta lesões;
(V) o acusado tem dificuldades de ficar muito tempo em uma posição,
carregar mochila, fazer uma marcha;
(VI) ele só pode ser aproveitado para trabalhar no administrativo, nenhum
trabalho que exija esforço físico;
(VII) um militar como o Cleber, que é 2° ou 1° Sargento, eles costumam tirar
serviço como adjunto ou oficial de dia, esse tipo de militar que tira esse tipo de
serviço, é por exemplo um gestor de toda guarda, de todo o quartel, junto com
o oficial de dia, ele é acionado quando tem uma emergência no quartel, é um
militar que tem que estar pronto para tomar essas providências;
(VIII) ao seu entender Cleber não teria condições de fazer uma marcha
carregando mochila, armamento;
(IX) a dor oscila, até uma noite mal dormida, um esforço diferente pode
ocasionar mais dor;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(X) acredita que o acusado deveria fazer alguns testes para poder pilotar
avião, não aconselharia, não sabe dizer sobre esse tipo de atividade
específica;
(XI) o acusado retirou o músculo da perna, uma parte do músculo para fazer
um enxerto, não é um músculo é que 100% mais para fazer um exercício
intenso, uma corrida, ele não teria condições, não é igual ao outro membro;
(XII) a conclusão que tirou é que ele não teria condições para fazer
atividades militares, mas ele teria condições de trabalhar no meio civil,
atividades civis, administrativas;
(XIII) não vê ele com condição de ser um militar da ativa, que tenha o perfil
físico para ser um militar da ativa, mas não vê também com limitação de
trabalhar fora, ele não é um invalido, ele pode trabalhar;
(XIV) a única coisa que chamava a atenção contra o caso do Cleber, ele havia
sido reformado e resolveu trabalhar fora como aviador, isso que chamou
contra ele, mas isso não significa que ele não tenha dor, não significa que ele
não vá ter dor (Evento 130, vídeos 24/29, da APM). (Grifos adicionados.)
33.4. Realizado o interrogatório do Apelado 2° Sgt C.A.B., respondeu que:
(I) sofreu um acidente em 3 de fevereiro de 2013, estava em licença, contratado
em empresa pessoal, até então havia se formado em piloto agrícola, já era
estabilizado;
(II) trabalhou setembro, outubro, novembro, dezembro e janeiro, em fevereiro
sofreu o acidente de avião, quando veio fraturar a vértebra, machucou bastante
a perna, quebrou a cabeça, foi bem grave o acidente;
(III) ficou internado por volta de 60 dias em Santa Maria, ficou internado na
CTI com infecção, teve o risco de amputar a perna, deu alta em abril ou maio;
(IV) em setembro ou outubro de 2013, entrou em contato com o hospital da
aeronáutica, por causa que seu certificado médico havia sido cancelado por
causa do acidente, então pegou relação de exames com eles, que tinha que
levar para renovar;
(V) nessa época levou os exames no hospital, acabou sendo aprovado no
certificado ao médico aeronáutico;
(VI) voou novembro, dezembro, janeiro e início de fevereiro parou de voar,
mas ficou vinculado com a empresa até final de março, desistiu do resto do
tempo da licença, faltavam uns 5 meses, e reapresentou para o quartel, para
solicitar o seu desligamento do Exército;
(VI) quando solicitou para o seu Comandante, requisitaram a inspeção de
saúde, e na inspeção de saúde teve que levar todos os exames da época, e na
inspeção de saúde foi considerado incapaz temporariamente, pelo Major
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Tibúrcio, explicou que não poderiam dar baixa por estar com problema de
saúde, que isso envolveria a Justiça depois se a testemunha quisesse voltar,
então o Exército ia ter que cumprir, na época era 2 anos do seu tratamento,
para tentar se recuperar;
(VII) nisso lhe deu 30 dias de afastamento, pediu outros exames, depois de 30
dias voltou com outros exames complementares, e ele lhe deu mais 180 dias de
repouso, isso foi se repetindo;
(VIII) dezembro de 2014, foi dar uma mão na empresa lá em Alegrete, como
estava fora do quartel, suas carteiras em dia, havia renovado novamente, ia
esporadicamente dar uma mão para a empresa, fica de 1 a 2, 3 dias e voltava
para a casa, só que nas inspeções de saúde como diz a denúncia tão lhe
acusando de reclamar de dores;
(IX) estava incapacitado para o serviço do Exército, estava em tratamento,
seu tratamento sempre foi feito, foi errado na época que estava afastado ter
ido em Alegrete esporadicamente fazer alguns voos, não estava inválido,
estaria incapacitado, fazendo o seu tratamento;
(X) ficou 4 anos para se formar piloto, pelo seu planejamento, iria se formar
e sair do Exército, não era sua intenção ficar no Exército; Terminou o curso
de piloto, devendo uns R$80.000,00 mil, e sua primeira safra ia ter em
fevereiro, acredita que ganhou uns R$65.000,00 mil, tinha o aeroclube para
pagar, sua família gastou quase R$200.000,00 mil em hospital, teve a
necessidade de fazer esses ‘bicos’ para poder pagar as suas contas, não foi
intencional prejudicar o Exército, foi uma questão de necessidade mesmo;
(XI) sempre foi atleta, sempre praticou todos os esportes, nunca teve problema
nenhum, e no momento para outro ficou incapacitado de muita coisa, tem a
perna hoje, que ou tem que andar de calça ou com uma meia por cima, porque
ficou uma cicatriz muito grande, tem alguma limitação na perna, e foi um meio
que buscou para não voltar a depressão que teve que tratar, foi muito frustante;
(XII) essas horas de voos não são contínuas, voava 3 horas de manhã, depois
3 horas a tarde, às vezes juntam dois dias, e lançam como um dia no diário de
bordo, por causa que na aviação tem que lançar voo por voo, para
economizar linhas do dia diário, chegam a juntar dias;
(XIII) hoje um piloto agrícola normal, faz 100 pousos em um dia, trabalha 14
horas em um dia;
(XIV) sua lesão existe, é grave, sente dor, convive com muita medicação
sempre, tem vezes que não toma medicação para ver o nível da dor como esta;
(XV) seu caso não era a questão da dor, era questão do seu futuro, tinha tudo
antes, daqui a pouco não tinha nada, tinha que provar para si mesmo que
conseguiria voar;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(XVI) fez a mesma inspeção de revalidação após acidente, foram os exames que
lhe pediram, levou os exames e foi aprovado, com os relatos, quando passa no
primeiro médico para pegar os dados, peso, pressão, foi informado;
(XVII) quando voltou não fez o requerimento, porque conversou com o seu
comandante, e ele que pediu inspeção de saúde;
(XVIII) seu tratamento era reforço muscular, fisioterapia e tentar readequar a
sua vida normal, nenhum médico disse que era para ficar em casa sem fazer
nada;
(XIX) voltou a praticar esportes no final de 2017, padel joga desde os 16 anos
(Evento 167, Vídeos 1/6, da APM). (Grifos adicionados.)
34. Do que consta nos autos, é possível afirmar que não há documentação
médica produzida pelo EB, pela FAB ou por outros médicos especialistas que apontem a
“invalidez” do recorrido. Ao ser submetido por especialistas da FAB, em que pese
afirmarem a dificuldade de exercer a atividade de piloto com a lesão na lombar,
assentaram que:
“[...] a maior probabilidade é de que tenha ocorrido a cura da patologia
fratura L5, deixando poucas ou nenhuma sequela, o que levou o paciente a
retomar todos os aspectos da sua vida, inclusive as atividade desportivas
recreacionais".
35. Em outras palavras, o que se abstrai dos autos é ausência de unidade ou
uniformidade sobre as conclusões médicas. Ou seja, se não há nos autos sequer uma
certeza peremptória sobre o quadro clínico do ora recorrido, menos ainda, há provas do
dolo, repisa-se, específico, tampouco a identificação comprobatória mínima da relação
de causalidade ou nexo de casualidade entre a conduta imputada e o resultado, na
esteira do que preceitua o art. 29 do CPM:
Relação de causalidade.
Art. 29. O resultado de que depende a existência do crime somente é imputável
a quem lhe deu causa. Considera-se causa a ação ou omissão sem a qual o
resultado não teria ocorrido.
§ 1º A superveniência de causa relativamente independente exclui a imputação
quando, por si só, produziu o resultado. Os fatos anteriores, imputam-se,
entretanto, a quem os praticou.
§ 2º A omissão é relevante como causa quando o omitente devia e podia agir
para evitar o resultado. O dever de agir incumbe a quem tenha por lei
obrigação de cuidado, proteção ou vigilância; a quem, de outra forma, assumiu
a responsabilidade de impedir o resultado; e a quem, com seu comportamento
anterior, criou o risco de sua superveniência.
36. Nesse sentido, escorreita a sentença objurgada, da qual destaco os seguintes
trechos:
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“[...] Trata-se de espécie delitiva que criminaliza a obtenção, para si ou para
outrem, de vantagem espúria pelo agente que, por ação ou omissão
fraudulenta, induz (incute, sugere) ou mantém (permanece, conserva) alguém
em situação de erro, causando-lhe uma falsa percepção da realidade
(provocada) que resulta em prejuízo patrimonial próprio (do enganado) ou
alheio (de terceira pessoa).
[...] Para além disso, o tipo penal somente admite o dolo, isto é, a vontade livre
e consciente de ludibriar outrem por meio fraudulento (‘animus fraudandi’),
associada ao elemento subjetivo especial, consistente na intenção de obter
vantagem patrimonial indevida em prejuízo alheio.
[...]
Por fim, observa-se que o crime de estelionato se caracteriza por ser
classificado como um delito militar impróprio (art. 9º, II, ‘e’, CPM), cuja
submissão do agente ao foro castrense decorre do critério ratione materiae, in
casu, porquanto o 2º Sargento C.A.B. teria, supostamente, exponencializado
os sintomas de sua patologia quando submetido a 12 (doze) inspeções de saúde
realizadas pelo Exército Brasileiro com intuito de verificar sua aptidão física
para o serviço militar, obtendo sucessivos afastamentos das atividades militares
rotineiras até posterior reforma, através de indução e manutenção em erro da
administração militar, obtendo para si vantagem ilícita, em prejuízo da
patrimônio sob administração militar.
[...]
Inicialmente, convém traçar um panorama da situação militar do acusado
C.A.B., para fins de demonstrar o cenário em que estava inserido, sob a ótica
administrativa.
Nesse jaez, observa-se que se tratava de militar de carreira formado pela
Escola de Sargento das Armas (EsSA) na Arma de Infantaria, em 2003,
classificado para servir no 2º Pelotão de Polícia do Exército, em
Uruguaiana/RS, tendo sido incluído no estado efetivo de Organização Militar
em 05 de novembro de 2003.
Em 10 de setembro de 2012 passou à condição de adido da OM, em
decorrência de Licença para Tratamento de Interesse Particular (LTIP).
Durante o gozo da referida licença, em 13 de fevereiro de 2013, o militar sofreu
um acidente aéreo enquanto trabalhava pilotando um avião monomotor, que
realizava serviço de pulverização na área rural do município de Rosário do
Sul/RS.
Por ter manifestado desistência da Licença para Tratamento de Interesse
Particular, 05 (cinco) meses antes da previsão de término, apresentou-se pronto
para o serviço em 1º de abril de 2014. Após sua apresentação na OM, fora
submetido à inspeção de saúde em 24 de abril de 2014, na qual obteve parecer
‘incapaz temporariamente para o serviço do Exército’, necessitando de 30
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(trinta) dias de afastamento total do serviço e instrução para realizar seu
tratamento, em decorrência do diagnóstico de ‘fratura de vértebra lombar’
decorrente do acidente aéreo.
Após, e até 13 de maio de 2017, submeteu-se a mais 09 (nove) inspeções de
saúde, sempre obtendo parecer de incapaz temporariamente para o serviço do
Exército, necessitando de períodos que variavam de 30 a 180 dias de
afastamento total do serviço e instrução para realizar seu tratamento, tendo em
vista o diagnóstico de fratura de vértebra lombar.
Em 25 de maio de 2017, na 11ª inspeção de saúde a que fora submetido,
recebeu o parecer ‘incapaz definitivamente para o Exército’, o que ensejou, em
agosto de 2017, auditoria nos documentos militares, a fim de compor o
respectivo processo de reforma.
Finalmente, em 12 de novembro de 2018, em nova inspeção de saúde, foi
reiterado o parecer ‘incapaz definitivamente para o serviço do Exército’, com a
observação de não ser inválido, com o diagnóstico: ‘Outros transtornos de
discos intervertebrais (Protusão discai difusa L4-L5 e L5 Si.). 5320 -Fratura de
vértebra lombar (L5). T93.0 - Sequelas de ferimento do membro inferior
(Cicatriz extensa na panturrilha direita), / CID-10,’ o que culminou com a
efetiva reforma do militar, a contar desta data, nos termos da Portaria nº 71-
SAP.1/SSIP/3ª RM.
Importante que se ressalte, para completo entendimento da situação
administrativa do ora acusado, que enquanto militar da ativa e obtendo
sucessivas licenças para tratamento de saúde, percebia ele remuneração
integral, com todos seus reflexos e incidência sobre tempo de serviço; a partir
da sua reforma, considerando a inexistência de relação de causa e efeito do
acidente sofrido com o serviço militar, fez jus ao recebimento de proventos
proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do que determina os arts. 108,
VI e 111, I, da Lei 6.880/80 (Estatuto dos Militares).
Embora aparentemente esta questão de cunho administrativo não tenha
repercussão na esfera criminal, traz ela, sim, reflexo na análise do tipo penal
que lhe foi imputado - art. 251 do Código Penal Militar -, que exige os
seguintes elementos para a caracterização do crime: primeiro, a fraude, seja
ela por artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, que seja apto a
ludibriar a vítima; segundo, a vantagem ilícita decorrente da fraude, a qual
deve ser uma utilidade ou proveito patrimonial em favor do agente ou de
outrem; e, por fim, o prejuízo alheio que fica caracterizado pelo desfalque
patrimonial sentido pela vítima.
Assim, há que se analisar se o período em que o militar esteve afastado do
serviço militar por ter sido considerado incapaz temporariamente, iniciado em
24 de abril de 2014, até a sua reforma, em 12 de novembro de 2018, decorreu
de ato discricionário equivocado da própria administração militar, mantendo
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

como militar da ativa em licença saúde quem deveria ter sido reformado, dada
sua incapacidade para o serviço do Exército atestada de forma reiterada por
aproximadamente 04 anos e 07 meses.
[...] Registre-se, à guisa de comentário e para não passar despercebido da
análise dos documentos carreados aos autos, que causa estranheza a razão
pela qual constou na transcrição da Portaria de Cancelamento de Reforma
por Incapacidade Física, constante da Folha de Alterações do acusado, a
informação de que a inspeção que considerou o militar ‘APTO PARA O
SERVIÇO DO EXÉRCITO’, se deu ‘em face de determinação da 2ª Auditoria
da 3 Circunscrição Judiciária Militar’, o que não corresponde à verdade dos
fatos (Evento 113, documento 39).
Além disso, podemos utilizar o entendimento (raciocínio lógico jurídico) do
Superior Tribunal de Justiça acerca do estelionato judiciário, naquilo que
poderíamos nominar (com a permissão da nova denominação) de ‘estelionato
pericial médico’, ou ‘estelionato médico’ (consistente no ardil do paciente em
relatar um quadro clínico inexistente (ou agravado) para a obtenção de uma
vantagem espúria) [...].
[...] Saliente-se que não estamos diante de casos ‘clássicos’ envolvendo ações
penais militares referente ao crime de estelionato, em que a situação de
capacidade para a prestação do serviço militar do agente é ‘silenciada’
ardilosamente, ou seja, o autor omite a sua recuperação [...].
Pois bem, cotejado todo o acervo probatório, é o caso de absolvição do
acusado, uma vez que não há provas aptas a comprovar, de forma cabal, o
fato relatado na Denúncia, seja na sua vertente objetiva, seja na sua vertente
subjetiva.
Cabe ressaltar que, da ampla prova documental existente nos autos, não há
dúvidas sobre o acidente aéreo de que foi vítima o acusado, que lhe causou,
dentre outras lesões, fratura na vértebra lombar (L5), todavia, a única certeza
que exsurge dos autos é essa.
Embora extensa a narrativa acusatória, a questão cinge-se a uma só
indagação: o acusado simulava condição física inexistente quando se submetia
às inspeções de saúde perante o Exército Brasileiro, com os fins de obter
licenças de saúde remuneradas do serviço militar (LTSP), ao passo que perante
a vida civil, especialmente em suas atividades como piloto de avião agrícola e
praticante da modalidade esportiva padel, agia como se nenhuma sequela da
lesão na coluna tivesse, e assim de obter vantagem ilícita (remuneração
integral de vencimentos e tempo de serviço para fins de aposentadoria), em
prejuízo da administração militar?
A resposta da prova carreada aos autos não permite concluir seja esse o caso,
deixando dúvidas intransponíveis a impedir o juízo de convencimento
condenatório.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A uma, porque completamente improvável que tenha o acusado obtido êxito em
ludibriar todos os médicos responsáveis pelas 12 (doze) inspeções de saúde a
que se submeteu perante o Exército Brasileiro, perante, no mínimo, 4 (quatro)
médicos diferentes, todos ouvidos em Juízo e, sob o compromisso de dizerem a
verdade, que narraram de forma convergente a metodologia empregada na
avaliação médica, a qual, amparada em exames clínicos e de imagem, o
conhecimento teórico e prático do tipo de lesão, o histórico e evolução da
fratura e a narrativa dos sintomas do paciente, leva à conclusão de que não há
como se afirmar categoricamente que o acusado ‘exponencializou ou não’ o seu
quadro clínico com fins escusos.
A duas, a incerteza acerca da incapacidade física do acusado, para além do
período descrito na exordial acusatória de 2014 a 2018, materializa-se na
absoluta discrepância entre as inspeções de saúde militares realizadas em 18 de
julho de 2019, com parecer pela incapacidade definitiva para o Serviço do
Exército, em 30 de março de 2020, com parecer apto para o serviço do
Exército, e, em menos de um ano, em 08 de fevereiro de 2021, com parecer apto
para o Serviço do Exército, com restrições, traduz perfeitamente a incerteza
que sobressai dos presentes autos, ou, no mínimo, o questionamento acerca da
responsabilidade de quem produziu situações tão antagônicas, que repercutem
para além da simples explicação de divergência de opiniões médicas.
A três, porque a prova testemunhal produzida, quase que na sua totalidade
composta por médicos, dentre os quais inclusive especialistas na enfermidade
do acusado, não puderam contribuir para amparar a tese acusatória, mesmo
porque, como restou evidente em diversos depoimentos, a subjetividade da dor
que uma fratura de vértebra encerra é por demais discutível, não se podendo
extrair com a certeza necessária para um decreto condenatório que o relato do
acusado, nessas inspeções, foram uma ‘exponencialização da sua condição
incapacitante’.
A quatro, porque na controvérsia entre as avaliações médicas do Exército e as
avaliações da Aeronáutica, a perícia judicial produzida nos autos da ação cível
que tramita na Justiça Federal, com o objetivo de anular o ato administrativo
de cancelamento da reforma do acusado, converge e concorda com todos os
termos que resultaram nos pareceres de incapacidade temporária e ao final
definitiva, emitidas pelo Exército Brasileiro, colocando, mais uma vez,
fundadas dúvidas acerca da fraude sustentada na denúncia (exponencialização
da dor para fins de obtenção de parecer médico que o considerasse incapaz
para o serviço militar).
A cinco, porque a prova testemunhal, em oposição à perícia judicial, foi
inconclusiva acerca da impossibilidade da prática de esporte da natureza do
padel e da atividade laboral de aviação agrícola, mais uma vez revelando
ampla divergência de opiniões médicas, tão compreensíveis quando se trata de
patologias que envolvem a experiência sensorial da dor, de caráter subjetivo e
pessoal, com características únicas e particulares de cada pessoa.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Não se olvide, ainda, que profundas diferenças individuais de sensibilidade à
dor e de condições psicofísicas dificultam não só o seu diagnóstico quanto o
seu tratamento, o que explica a divergência de opiniões, por exemplo, acerca
da prática de padel na condição física do acusado, se condizente com a
necessidade de reforço muscular ou prejudicial à coluna pelo impacto causado
com a atividade. Entretanto, saliente-se que não cabe ao julgador a discussão
médica.
Assim, a outra conclusão não se consegue chegar, ao término da instrução
criminal, de que a prova produzida, senão plenamente consonante com a
versão autodefensiva do acusado, em muito se afastou de amparar, de forma
cabal e inquestionável, a incursão do acusado nos núcleos do delito de
estelionato.
Nesse diapasão, extrai-se dos autos que o MPM não se desincumbiu do seu
ônus probatório em demonstrar todos os elementos constitutivos do tipo penal
(objetivos e subjetivos), não havendo prova hábil a afastar a presunção de
inocência que milita em favor do réu.
Na vertente subjetiva, não há como afirmar indene de dúvidas que o acusado
agiu de forma dolosa a ‘exponencializar’ (ardil alegado pelo Parquet Militar)
e assim obter a vantagem indevida.
Sendo assim, não há nos autos lastro probatório apto a comprovar o fato
descrito na Denúncia, ou seja, as provas carreadas ao feito revelam-se
insuficientes para a formação de um juízo de certeza necessário para um
decreto condenatório, não restando comprovado o dolo por parte do acusado,
como também não restou comprovada a ‘exponencialização’ de seu quadro
clínico, razão pela qual impõe-se a sua absolvição em face do princípio
constitucional do in dubio pro reo [...]” (Evento 1, doc. 2). (Grifos nossos.)
37. Importa obtemperar que não desconheço o fato de que, no período em que o
Sgt C.A.B. foi considerado incapaz temporariamente para o serviço do Exército, o ex-militar
exerceu, com regularidade, a profissão de piloto agrícola, somando uma quantidade
expressiva de horas de voo entre 2013 e 2019, conforme se abstrai da documentação acostada
ao evento 91, doc. 6 e 7, do PIC/MPM. Outrossim, foram mantidas válidas, desde 2013, suas
habilitações de piloto agrícola e de monomotor perante a Agência Nacional de Aviação Civil -
ANAC, realizando os exames de saúde para obtenção do Certificado Médico Aeronáutico
(CMA) de 1ª Classe, sempre sendo considerado apto. Além disso, verificou-se que o
recorrido realizava práticas esportivas com habitualidade.
38. Contudo, não se pode, induvidosamente, concluir que os exames/laudos e
conclusões médicas foram resultantes de induções por erro proporcionadas pelo recorrido ao
“exponencializar a patologia”. Vale repetir, mais uma vez, que em nenhum documento
médico e nem no ato administrativo de Reforma o ex-sargento do EB, ora Apelado, foi
considerado inválido ou totalmente incapaz.
38.1. Em suma, o ex-militar estava incapaz para as atividades militares,
mas não inválido para a vida civil (Avaliação funcional - evento 1, doc. 1, fls. 104-106, do
PIC/MPM). Considerando que o militar ora recorrido se submeteu a várias inspeções de
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

saúde e foi afastado durante 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses, caberia ao Exército Brasileiro
ter procedido à solução/interrupção do prolongado período de afastamento, por meio do Ato
Administrativo da Reforma, se fosse o caso, o que somente ocorreu em 11/3/2019, quase 5
(cinco) anos depois da primeira Ata de Inspeção de Saúde, realizada em 24/4/2014.
38.2. Com a Reforma, salienta-se, o militar faria jus ao recebimento de
proventos proporcionais ao tempo de serviço, nos termos do que preveem os arts. 108, VI, e
111, I, da Lei n° 6.880/80 (Estatuto dos Militares). Cotejando as atas de inspeção de saúde, o
militar em questão, permaneceu com status de “Incapaz definitivamente para o serviço do
Exército. Não é inválido” até 29 de março de 2020 (Evento 94, doc. 40 e 43 do PIC/MPM).
Ou seja, mais de 7 (sete) anos após o acidente aéreo que fora de conhecimento público,
noticiado na impressa local. Pertinente trazer trecho da sentença a esse respeito:
“[...] Da leitura da norma supracitada, conclui-se que, por ter permanecido o
militar em gozo de licença para tratamento de saúde própria por prazo
superior ao permitido (36 meses), sem que tenha sido reformado por
incapacidade definitiva - o que poderia ter ocorrido quando de seu retorno da
Licença para Tratamento de Interesse Próprio, eis que já apresentava as
mesmas lesões que levaram à verificação de incapacidade definitiva 04
(quatro) anos e 07 (sete) meses após sua primeira inspeção de saúde -, arcou
a Administração Militar com eventual prejuízo pelo pagamento de
remuneração integral, quando deveria ter suportado o ônus do pagamento de
proventos proporcionais ao tempo de serviço. Saliente-se que o ato de reforma
foi posteriormente cancelado pela Portaria nº 044-SAP.1/SSIP/3º RM, de
11/05/2020, sendo que mais três inspeções de saúde foram realizadas
sequencialmente, com resultados antagônicos entre si [...]” (Evento 1, doc. 2).
(Grifo nosso.)
38.3. Nesse cenário, insta trazer a doutrina de Rogério Greco ao dissertar sobre
os elementos que integram a figura típica do delito de estelionato, mais especificamente, a
fraude alocada na indução ao erro:
“Induzir a erro é fazer nascer à reapresentação equivocada na vítima. O
agente, mediante sua fraude, cria no espírito da vítima um sentimento que não
condiz com a realidade. Pode ocorrer, entretanto, que a vítima já tenha
incorrido, sem qualquer influência do agente, em erro. Nesse caso, se a
reapresentação distorcida da realidade já existia, não se poderá falar em
induzimento”. (GRECO, Rogério. Código Penal Comentado. 16. ed. Barueri
[SP]: Atlas, 2023, p. 536.)
38.4. Nessa toada, vale pontuar que o ônus probatório não recaía e não recai ao
ex-militar, mormente, na esfera penal, conforme preconizado no art. 296 do CPPM. Dentro
desse quadro de ausência de provas capazes de comprovação do dolo de fraudar,
consubstanciado na artimanha, subterfúgio ou truque, induzindo ou mantendo a
Administração Militar em erro, vejamos os seguintes julgados recentes desta Corte Castrense,
em sentido convergente:
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. COAUTORIA DE CIVIL E
MILITAR REFORMADA. LAUDOS CONFIRMATÓRIOS DE DOENÇA
PSIQUIÁTRICA. AUSÊNCIA DE FRAUDE NO ATO DA REFORMA.
Inexistindo prova da fraude, elementar do crime de estelionato, considerando
os laudos confirmatórios de doença incapacitante que justifica a reforma,
impositiva é a absolvição. Recurso conhecido e não provido. Decisão por
unanimidade”. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000264-02.2023.7.00.0000.
Relator: Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento:
9/10/2023.)
“EMENTA. APELAÇÃO. MPM. ESTELIONATO. CORRUPÇÃO ATIVA.
CORRUPÇÃO
PASSIVA.
LICITAÇÃO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS.
EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE MÁXIMA. NÃO CONHECIMENTO.
INÉPCIA DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. ATOS PRATICADOS EM AMBIENTE
VIRTUAL. NULIDADE. REJEIÇÃO. TESES MINISTERIAIS. CONDUTAS DOS
ACUSADOS.
TIPICIDADE.
PRESENÇA
DAS
ELEMENTARES.
IMPROCEDÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
PROVAS.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO
REO E PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. ILÍCITO ADMINISTRATIVO.
MATÉRIA ALHEIA AO STM. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO
ABSOLVIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. [...] 4. Para a tipificação do crime de
estelionato (art. 251 do CPM), há as seguintes elementares: o induzimento ou a
manutenção da vítima em erro; o emprego do artifício, do ardil ou de qualquer
outro meio fraudulento; a obtenção da vantagem ilícita; e o prejuízo alheio.
[...] 6. O conjunto probatório eivado de fragilidades afasta a tese da
culpabilidade dos acusados. O Direito Penal não opera sob conjecturas ou
probabilidades. Nesse contexto, os Princípios do in dubio pro reo e da
Presunção de Inocência prevalecem para absolvê-los. [...] 8. Recurso
Ministerial não provido. Manutenção da Sentença absolutória. Decisão
unânime”. (APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000216-77.2022.7.00.0000. Relator:
Ministro MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de Julgamento: 28/9/2023.)
(Grifos nossos.)
39. Analisando o quadro fático-jurídico, importante, in fine, consignar, que esta
demanda recursal criminal não configura um dos casos clássicos envolvendo ações penais
militares alusivas ao crime de estelionato, em que se verifica a omissão dolosa ou o silêncio
malicioso/intencional, consoante já decidido por esta Corte de Honra, nos quais a capacidade
do agente para a prestação do serviço militar é silenciada ardilosamente, ou seja, o autor
omite a sua recuperação, fraudulentamente.
39.1. Ainda na mesma senda, após se submeter às inspeções de saúde, nota-se
que tais afastamentos eram pautados por diversos exames e laudos, realizados pelo próprio
EB, tais quais os laudos de ortopedia/traumatologia, e neurocirurgia, confeccionados em
março de 2020, após a reforma do militar, ora recorrido, em 11/3/2019. Inclusive, tais laudos
serviram de base para o cancelamento da reforma do militar, por ter sido considerado “apto
para o serviço militar” (Evento 113, doc. 39, da APM).
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Laudo de Traumatologia (2/3/2020). “1) Qual é o diagnóstico atual? (CID 10)
Fratura de vértebra lombar L5 S12;2 2) Exame físico especializado. Dor a
palpação em vértebra L5. Sem dor a mobilização orteomuscular 3) Qual é o
tratamento indicado no momento? Reforço muscular. 4) Qual é o prognóstico?
(tempo média para recuperação?) Bom prognóstico. Dor e esforço físico
extenuante. 5) Há capacidade laborativa militar? Sim. 6) Há restrições
laborais? E para as atividades físicas?( Quais?) Sim, Oriento a não realizar
esforço físico. Apto para atividade militar. Que não envolve esforço físico.
Oriento a não realizar atividades físicas de TFM. 7) Tais restrições são
definitivas? Sim”
Laudo de Neurocirurgia (3/3/2020). “1) Qual é o diagnóstico atual? (CID 10)
Paciente diagnosticado com fratura de vértebra lombar (CID T 91.0). Queixas
de dor lombar e dor irradiada para os membros.(CID S32.0). 2) Exame físico
especializado. Exame neurológico sem alteração: Força (...) e simétrica, (...) na
ponta dos pés (S1) e calcanhares (L4 e L5) sem perda de força (...) na perna D
(lesão grave (...), (...) grau II e simétricos, sem reflexos (...) lógicos, sinais de
irritação radicular (...) não (...) (referiu dor irradiada). 3) Qual é o tratamento
indicado no momento? Tratamento físico (reforço muscular e (manutenção?))
controle do peso, analgésicos e medicamento para dor neuropática. Sem
indicação cirúrgica no momento. 4) Qual é o prognóstico? (tempo média para
recuperação?) Imprevisível em relação a dor e com risco à progressão da
deformidade 5) Há capacidade laborativa militar? Apenas as funções
administrativas 6) Há restrições laborais? E para as atividades físicas?
(Quais?). Restrições às atividades de carga e impacto sobre a coluna, sob risco
de piora sintomática. 7) Tais restrições são definitivas? Sim”.
39.2. De todo modo, relevante frisar que carece de coerência lógica e que não
seria crível concluir que o recorrido, por meio de engodo ou manobra intelectual, teria
influenciado diversos experts, tais como traumatologistas, ortopedistas, neurocirurgiões,
fisioterapeutas e educadores físicos, além do perito do juízo da 2ª Vara Federal de
Uruguaiana/RS (Ação nº 5001406-52.2020.4.04.7103), por cerca de 7 (anos), período que
compreende a primeira inspeção de saúde e o último parecer médico que concluiu pela
aptidão para o serviço militar e que cancelou a reforma do Apelado.
39.3. Logo, a tese do Apelante, segundo a qual, o ex-sargento do EB,
ardilosamente, por meio de “exponencialização de patologia”, proporcionou os afastamentos
e sua incapacidade, mostrou-se deveras fragilizada e sem substratos mínimos que possam
concatenar provas em convergência à subsunção ínsita à tipologia prevista no crime militar
de estelionato, principalmente, no que tange à comprovação probatória do correspondente
elemento subjetivo e, por via consequente, a culpabilidade. Cola-se, nesse diapasão, o
seguinte julgado:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ESTELIONATO.
ART.
251
DO
CÓDIGO
PENAL
MILITAR.
CONDENAÇÃO
EM
PRIMEIRA
INSTÂNCIA. ATIPICIDADE
DA
CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. ACOLHIMENTO. PROVIMENTO DO
RECURSO. MAIORIA. O delito descrito no art. 251 do Código Penal Militar
tutela a inviolabilidade do patrimônio, reprimindo a fraude causadora desse
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dano. A ação nuclear consiste em induzir ou manter alguém em erro, por uso de
artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento para obter, para si ou para
outrem, vantagem ilícita em prejuízo alheio. Vale dizer que, para a
configuração do delito em testilha, é necessário que o autor proceda com um
ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento, capazes de enganar.
Embora o Acusado tenha admitido em seu depoimento prestado perante o
Juízo de primeiro grau que, durante a realização da perícia judicial
decorrente do processo em trâmite na Justiça Federal, omitiu o fato de que
era militar pertencente aos quadros da Brigada Militar do Estado do Rio
Grande do Sul, o próprio Perito que reconheceu a incapacidade para o
serviço militar, quando inquirido no presente feito, foi categórico ao afirmar
que as conclusões consignadas no Laudo emitido não se baseiam nas
informações prestadas pelo periciando, mas, sim, nas conclusões técnicas do
expert, fundamentadas nas condições físicas apresentadas pelo paciente
durante o respectivo exame. [...] Nesse contexto, a despeito dos fundamentos
lançados pelo Juízo a quo por ocasião do Decreto condenatório, a absolvição
é medida que se faz necessária por não se identificar o elemento subjetivo do
tipo penal incursionador. Recurso defensivo provido. Decisão por maioria”.
(Superior
Tribunal
Militar.
APELAÇÃO
CRIMINAL
nº
7000136-
79.2023.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data de
Julgamento: 22/6/2023, Data de Publicação: 5/2/2024.) (Grifos nossos.)
40. Nesse contexto não é por demais lembrar que no ordenamento jurídico
brasileiro vigora a responsabilidade penal subjetiva, segundo a qual vigora a máxima nullun
crimen sine culpa. Em outros vocábulos, a ninguém será imputado crime ou imposta pena
sem que a conduta criminosa seja reprovada em um juízo de culpa lato sensu. Nesse sentido,
Damásio de Jesus verbera que a pena só pode ser imposta a quem, agindo com dolo ou culpa
e merecendo juízo de reprovação, cometeu um fato típico e antijurídico (JESUS, Damásio E.
De. Direito penal, volume1: parte geral – 29. Ed. – São Paulo: Saraiva, 2008).
41. Revela-se, no caso em testilha, despiciendo deliberar exaustivamente sobre
o princípio do in dubio pro reo e sobre o cenário probatório inconteste, por meio do qual não
pairam dúvidas razoáveis para a tipificação e para consequente imposição da decisão estatal
sancionatória. A título exemplificativo, segue julgado desta Colenda Corte das Armas:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO MILITAR. [...] Ocorre, no entanto, que os depoimentos colhidos ao
longo da instrução processual, e mesmo na fase inquisitorial, não foram
capazes de delimitar a ocorrência do delito. Portanto, restando dúvida
razoável, deve ser mantida a absolvição em homenagem ao Princípio in dubio
pro reo. Decisão por unanimidade”. (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO
nº 7000546-11.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE
AQUINO. Revisor: JOSÉ COELHO FERREIRA. Data de Julgamento:
22/3/2022.) (Grifo nosso.)
V – DA CONCLUSÃO
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

42. Dessa forma, razão não assiste ao Apelante em relação à imputação do
crime previsto no art. 251 do CPM, cuja tese recursal acusatória é pautada na alegação de
“exponencializar uma patologia”, quando submetido a 12 (doze) inspeções de saúde
realizadas pelo Exército Brasileiro com intuito de verificar a aptidão física do Apelado para o
serviço militar, induzindo e mantendo em erro a Administração Pública Militar, com vistas a
obter vantagem pecuniária ilícita.
Isso posto, voto no sentido de negar provimento ao Apelo do MPM, mantendo,
na íntegra, a Sentença absolutória por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator para o Acórdão, na forma do
artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001367159v27 e do código CRC 93ffbf41.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 11/3/2025, às 15:17:12
7000811-76.2022.7.00.0000
40001367159 .V27
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000811-76.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLEBER ANTONIO BENDER
ADVOGADO(A): NÚBIA CRISTINA BOLSON (OAB RS66755)
ADVOGADO(A): RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB RS39456)
DECLARAÇÃO DE VOTO
O presente recurso merece ser conhecido. No mérito, deve ser desprovido.
Votei divergindo do entendimento majoritário do Plenário desta egrégia Corte
Castrense, porquanto negava provimento ao Apelo do MPM, mantendo, na íntegra, por seus
próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
No caso, após analisar, minuciosamente, a quaestio, decidi seguir o voto
proferido pelo eminente Ministro-Relator José Coêlho Ferreira, acompanhado pelo Ministro-
Revisor, na Sessão Extraordinária de 26/6/2024, que negava provimento ao apelo do
Ministério Público Militar e mantinha, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos,
a Sentença absolutória.
Verifiquei dos autos que o MPM não trouxe elementos hábeis para justificar a
reforma da Sentença absolutória e, portanto, não seria possível concluir com certeza a
consumação do crime de estelionato pelo Réu.
Enfatizei que se verificou dos autos que o Réu, realmente, sofreu acidente grave
quando pilotava um avião agrícola e isso lhe deixou sequelas.
Ressaltei que o eventual trabalho que realizou, conforme noticiado na
Denúncia, não é capaz de infirmar laudos médicos que o julgaram incapaz para o serviço
militar.
Assim, ressaltei que não restou evidenciado artifício, ardil ou qualquer outro
meio fraudulento perpetrado pelo Réu, com o escopo de manter a Administração Militar em
erro, cuja finalidade seria falsear o seu estado de saúde.
Nesse diapasão, cito os trechos da Sentença recorrida, in verbis:
Importante que se ressalte, para completo entendimento da situação administrativa do ora
acusado, que enquanto militar da ativa e obtendo sucessivas licenças para tratamento de
saúde, percebia ele remuneração integral, com todos seus reflexos e incidência sobre tempo de
serviço; a partir da sua reforma, considerando a inexistência de relação de causa e efeito do
acidente sofrido com o serviço militar, fez jus ao recebimento de proventos proporcionais ao
tempo de serviço, nos termos do que determina os arts. 108,VI e 111, I, da Lei 6.880/80
(Estatuto dos Militares).
Embora aparentemente esta questão de cunho administrativo não tenha repercussão na esfera
criminal, traz ela, sim, reflexo na análise do tipo penal que lhe foi imputado - art. 251 do
Código Penal Militar -, que exige os seguintes elementos para a caracterização do crime:
primeiro, a fraude, seja ela por artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, que seja
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

apto a ludibriar a vítima; segundo, a vantagem ilícita decorrente da fraude, a qual deve ser
uma utilidade ou proveito patrimonial em favor do agente ou de outrem; e, por fim, o prejuízo
alheio que fica caracterizado pelo desfalque patrimonial sentido pela vítima.
Assim, há que se analisar se o período em que o militar esteve afastado do serviço militar por
ter sido considerado incapaz temporariamente, iniciado em 24 de abril de 2014, até a sua
reforma, em 12 de novembro de 2018, decorreu de ato discricionário equivocado da própria
administração militar, mantendo como militar da ativa em licença saúde quem deveria ter sido
reformado, dada sua incapacidade para o serviço do Exército atestada de forma reiterada por
aproximadamente 04 anos e 07 meses.
[...]
Da leitura da norma supracitada, conclui-se que, por ter permanecido o militar em gozo de
licença para tratamento de saúde própria por prazo superior ao permitido (36 meses), sem
que tenha sido reformado por incapacidade definitiva - o que poderia ter ocorrido quando de
seu retorno da Licença para Tratamento de Interesse Próprio, eis que já apresentava as
mesmas lesões que levaram à verificação de incapacidade definitiva 04 (quatro) anos e 07
(sete) meses após sua primeira inspeção de saúde -, arcou a Administração Militar com
eventual prejuízo pelo pagamento de remuneração integral, quando deveria ter suportado o
ônus do pagamento de proventos proporcionais ao tempo de serviço.
Saliente-se que o ato de reforma foi posteriormente cancelado pela Portaria nº 044-
SAP.1/SSIP/3º RM, de 11/05/2020, sendo que mais três inspeções de saúde foram realizadas
sequencialmente, com resultados antagônicos entre si:
[...]
Saliente-se que não estamos diante de casos "clássicos" envolvendo ações penais militares
referente ao crime de estelionato, em que a situação de capacidade para a prestação do
serviço militar do agente é "silenciada" ardilosamente, ou seja, o autor omite a sua
recuperação, fraudulentamente, como já decidido pelo Egrégio STM.
[...]
O caso em apuração na presente ação penal militar se relaciona às 12 (doze) inspeções de
saúde realizadas pelo réu, nos termos da exordial acusatória (e renovado em sede de
alegações escritas), qual seja "a fraude perpetrada 2º Sargento do Exército CLEBER
ANTONIO BENDER, a partir do afastamento das atividades militares, em razão do seu ardil
(exponencializar sua patologia para ser considerado incapaz e, em consequência, ficar
afastado legalmente das suas rotineiras obrigações na caserna no período de 24 de abril de
2014 a 14 de março de 2019, bem como a sua reforma até 21 de maio de 2020).
Pois bem, cotejado todo o acervo probatório, é o caso de absolvição do acusado, uma vez que
não há provas aptas a comprovar, de forma cabal, o fato relatado na Denúncia, seja na sua
vertente objetiva, seja na sua vertente subjetiva.
Cabe ressaltar que, da ampla prova documental existente nos autos, não há dúvidas sobre o
acidente aéreo de que foi vítima o acusado, que lhe causou, dentre outras lesões, fratura na
vértebra lombar (L5), todavia, a única certeza que exsurge dos autos é essa.
Embora extensa a narrativa acusatória, a questão cinge-se a uma só indagação: o acusado
simulava condição física inexistente quando se submetia às inspeções de saúde perante o
Exército Brasileiro, com os fins de obter licenças de saúde remuneradas do serviço militar
(LTSP), ao passo que perante a vida civil, especialmente em suas atividades como piloto de
avião agrícola e praticante da modalidade esportiva padel, agia como se nenhuma sequela da
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

lesão na coluna tivesse, e assim de obter vantagem ilícita (remuneração integral de
vencimentos e tempo de serviço para fins de aposentadoria), em prejuízo da administração
militar?
A resposta da prova carreada aos autos não permite concluir seja esse o caso, deixando
dúvidas intransponíveis a impedir o juízo de convencimento condenatório. (evento 401,
DOC1).
Enfim, no caso em exame, frisei inexistirem elementos suficientes para
justificar a reforma da Sentença absolutória a ponto de condenar o Réu pelo crime que lhe foi
imputado na Denúncia, mormente pela especificidade do caso, pelo que há de se reconhecer o
princípio in dubio pro reo.
Nesse diapasão, cito o seguinte precedente deste egrégio Superior Tribunal
Militar:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. PECULATO-APROPRIAÇÃO. EXAME DE CORPO DE
DELITO. SUPRIMENTO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. POSSIBILIDADE.
CONJUNTO PROBATÓRIO. INSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. IN DUBIO
PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. MANUTENÇÃO. A instrução probatória não
logrou comprovar a existência de conluio ou ajuste prévio entre os gestores militares e os
sócios-administradores das empresas contratadas. Da mesma forma, não se encontra nos
autos comprovação de que houvesse alguma solicitação, recebimento de vantagem indevida ou
enriquecimento ilícito pelos gestores militares, tampouco de alguma movimentação financeira
suspeita entre os Acusados. A falta do exame de corpo de delito pode ser suprida por outros
elementos de prova. Conjunto probatório amealhado na fase pré-processual pode servir para
a formação da convicção do magistrado, quando corroborado por elementos probatórios
obtidos na fase processual. No presente caso, no curso da instrução da Ação Penal Militar,
não houve produção de prova robusta capaz de corroborar os indícios levantados na fase
pré-processual. Quando o conjunto probatório se mostra insuficiente para promover o juízo
de certeza no magistrado sentenciante, a absolvição é medida que se impõe, em razão dos
princípios da presunção da inocência e do in dubio pro reo. Negado provimento ao Apelo
ministerial. Decisão por unanimidade. (Apelação nº 7000308-89.2021.7.00.0000, Rel. Min.
Lúcio Mário de Barros Góes, 17/3/2022) (Grifos nossos).
Desse modo, no âmbito do processo penal, a dúvida sempre milita em favor do
álibi defensivo, à luz do princípio in dubio pro reo, consoante a jurisprudência pacífica desta
Corte.
Portanto, concluí que, inexistindo provas idôneas no sentido de demonstrar ser
o Réu o autor do crime que lhe foi imputado na Denúncia, deve-se manter na íntegra a
Sentença recorrida.
Ante o exposto, votei no sentido de negar provimento ao Apelo do MPM,
mantendo, na íntegra, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a Sentença recorrida.
Brasília, 10 de dezembro de 2024.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368354v3 e do código CRC 3330673b.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 19/2/2025, às 17:3:41
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368354 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000811-76.2022.7.00.0000/RS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: CLEBER ANTONIO BENDER
ADVOGADO(A): NÚBIA CRISTINA BOLSON (OAB RS66755)
ADVOGADO(A): RODRIGO DE OLIVEIRA VIEIRA (OAB RS39456)
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na sessão presencial ordinária, realizada em 10 de dezembro de 2024, divergi
de meus eminentes pares, nos termos do voto de vista apresentado na sessão presencial
ordinária, realizada em 12 de setembro de 2024, em contraposição ao voto da Turma,
apresentado na sessão de julgamento presencial extraordinária ocorrida em 26 de junho de
2024, que negava provimento ao apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para
manter a sentença absolutória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército
da 2ª Auditoria da 3ª Circunscrição Judiciária Militar, de 21 de outubro de 2022, em relação
ao ex-2º Sgt Ex CLEBER ANTONIO BENDER, com fundamento no art. 439, alínea “e”,
do CPPM, nos autos da Ação Penal Militar nº 7000153-12.2020.7.03.0203/RS.
Em síntese, ao referido graduado foi imputada a conduta típica descrita no art.
251, caput, c/c o seu § 3º, do CPM, na forma continuada, por 12 (doze) vezes, art. 71 do CP,
por ter, durante as inspeções de saúde realizadas pelo Exército Brasileiro, com o intuito de
verificar sua aptidão física para o serviço militar, “exponencializado” patologia, obtendo
sucessivos afastamentos das atividades rotineiras, no período de 24 de abril de 2014 a 14 de
março de 2019, os quais culminaram com sua reforma por incapacidade definitiva para o
serviço militar. Tal benefício foi posteriormente cancelado pela Administração Militar em 21
de maio de 2020, após ter sido considerado apto para o serviço militar em uma nova
inspeção de saúde, realizada em 30 de março de 2020.
Durante o período dos afastamentos e do que esteve reformado, o então Sgt.
BENDER recebeu indevida remuneração custeada pelos cofres públicos, além de trabalhar
como piloto, junto à empresa Aero Agrícola do Alegrete LTDA., e de praticar esporte de alto
impacto (padel), atividades essas incompatíveis com seu estado clínico. Por essa razão,
acredita o órgão acusatório ter o apelado exponencializado a sua patologia durante as
inspeções de saúde realizadas pelo Exército, com relato de dores moderadas a intensas na
vértebra L5, as quais irradiavam para as pernas, tudo em decorrência de acidente aéreo
ocorrido em 13 de fevereiro de 2013, em suas atividades de piloto agrícola no Município de
Alegrete, ocasião em que se encontrava em licença para tratar de interesses particulares -
LTIP. Por outro lado, o Apelado omitia essas dores no momento em que precisava
tirar/renovar seu Certificado Médico Aeronáutico – CMA, na condição de piloto comercial de
1ª Classe, cuja avaliação é de notório rigor.
Conforme bem explanou o eminente Relator em seu voto, cabe fazer uma
menção cronológica do ocorrido. Nesse sentido, transcrevo o resumo apresentado dos fatos
quando do julgamento neste Plenário, nos termos, in verbis:
(...)
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20.1. Conforme apurado, após Procedimento Investigatório Criminal (PIC-MPM) nº 7000067-
75.2019.7.03.0203,
Representação
Criminal/Notícia
de
Crime
nº
700006-
75.2019.7.03.0203/MPM e de outros elementos investigativos foi instaurada a Ação Penal
Militar nº 7000153-12.2020.7.03.0203 na 2ª Auditoria da 3ª CJM. O recorrido, servindo no 2º
Pelotão de Polícia do Exército, em Uruguaiana/RS, teve deferido seu requerimento para gozar
Licença para Tratar de Interesse Particular (LTIP) com prazo de 24 (vinte e quatro) meses,
passando a usufruí-la a partir de 10/9/2012 (Evento 1, doc. 1, fls. 50-51, do PIC/MPM).
20.2. Durante o gozo da LTIP, em 1/11/2012, o ex- Sargento BENDER foi contratado pela
empresa Aero Agrícola Cordilheira Ltda, como piloto agrícola e, durante o gozo da referida
licença, em 13 de fevereiro de 2013, quando pilotava uma aeronave civil em razão de serviço
prestado à empresa citada, o 2º Sargento BENDER sofreu um grave acidente aéreo, com
lesões graves nos braços, pernas e coluna, sendo encaminhado ao Hospital de Caridade
Nossa Senhora Auxiliadora, local onde ficou internado na UTI em quadro estável. O referido
acidente, inclusive, foi noticiado na imprensa local, na Gazeta de Rosário.
20.3. O diagnóstico foi que o Sargento BENDER seria portador de ‘S32.0 - Fratura de
vértebra lombar (L5)/CID-10’. Em virtude desse evento, o recorrido teria recebido auxílio-
doença por acidente do trabalho no período de 1/3/2013 a 3/9/2013 (Evento 1, doc. 1 do
PIC/MPM).
20.4. Em 9/9/2013, o Sargento BENDER foi desligado da empresa Aero Agrícola Cordilheira
LTDA e foi contratado como piloto agrícola, em 1/10/2013, pela empresa Aero Agrícola do
Alegrete LTDA, cujo vínculo empregatício perdurou até 31/3/2014 (Evento 91, doc. 5, do
PIC/MP). No período ora mencionado, o Sargento BENDER teria feito diversos voos como
piloto agrícola, como se observa no Diário de Bordo da aeronave PT-GZU, operado pela
mencionada empresa (Evento 1, doc. 1 fls. 27-29, do PIC/MPM e Evento 91, doc. 5, do
PIC/MP).
20.5. Consta, ainda, que, após o recorrido ter desistido de 5 (cinco) meses de LTIP,
apresentou-se em sua OM pronto para o serviço, em 1/4/2014, quando então passou a ter
sucessivos afastamentos do serviço militar para realizar tratamento de saúde, em
decorrência do mencionado acidente aéreo, sendo considerado:
20.5.1. Em 10 (dez) inspeções de saúde como "incapaz temporariamente para o serviço do
Exército” (Evento 113, doc. 2 a 11, da APM); Em outras inspeções de saúde como "incapaz
definitivamente para o serviço do Exército. Não é invalido." (Evento 113, doc. 12 a 16, da
APM); Em duas inspeções de saúde foi considerado “Apto para o serviço do Exército”,
datadas de 30/3/2020 e 8/2/2021, esta última foi considerado apto para o serviço do exército,
mas com recomendações (Evento 113, doc. 17/18, da APM). Saliento que a documentação
médica ora declinada, acostada aos autos, possui um intervalo de quase 6 (seis) anos entre a
primeira inspeção de saúde e a última.
[...]
20.6. Os sucessivos afastamentos do serviço militar para realizar tratamento de saúde
culminaram em sua reforma, em 11/3/2019, (Portaria nº 071-SAP1/SSIP/3ªRM), publicada
no Diário Oficial da União nº 50, de 14/3/2019, por ter sido considerado "incapaz
definitivamente para o serviço do Exército. Não é inválido".
20.7. No período em que o Sgt BENDER foi considerado incapaz temporariamente para o
serviço do Exército, o militar exerceu, com regularidade, a profissão de piloto agrícola,
mantendo válidas, desde 2013, suas habilitações de piloto agrícola e de monomotor perante a
Agência Nacional de Aviação Civil - ANAC, realizando os exames de saúde para obtenção do
Certificado Médico Aeronáutico (CMA) de 1ª Classe, sempre sendo considerado apto. Além
disso, verificou-se que, nesse período, o recorrido realizava práticas esportivas com
habitualidade.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

20.8. Posteriormente, por força da Portaria n° 044-SAP. 1/SSIP/3ª RM, de 11/5/2020,
aprovada pelo Comando da 3ª Região Militar, o Exército Brasileiro cancelou o ato
administrativo de reforma do recorrido (Evento 86, doc. 3, do PIC/MPM), após a Inspeção de
Saúde realizada em 30/3/2020 (Evento 94, doc. 43, do PIC/MP), ocasião em que foi
determinado o seu retorno ao serviço ativo, efetivado em 21/5/2020 (Evento 86, doc. 1 e
Evento 100, ambos do PIC/MPM).
20.9. Em 22 de junho de 2022, o Exército Brasileiro informou que o acusado, a pedido, fora
licenciado das fileiras do EB e excluído do serviço ativo, a contar do dia 23 de setembro de
2021 (Evento 319 da APM).
20.10. Destarte, o recorrido respondeu à Ação Penal Militar nº 7000153-12.2020.7.03.0203,
na 2ª Auditoria da 3ª CJM, tendo sido denunciado como incurso, por 12 (doze) vezes, nas
penas do art. 251, caput, c/c o § 3º do CPM, na forma do art. 71 do CP comum. Isso porque,
segundo a exordial acusatória, o ex-2º Sargento CLEBER ANTONIO BENDER obteve para si
vantagem ilícita em prejuízo da União, ao induzir e manter em erro a administração militar,
“ao exponencializar patologia, quando submetido a 12 (doze) inspeções de saúde realizadas
pelo Exército Brasileiro”, com intuito de verificar sua aptidão física para o serviço militar,
obtendo sucessivos afastamentos das atividades militares rotineiras, no período de 24 de abril
de 2014 a 14 de março de 2019.
20.11. Por essa razão, segunda a inicial acusatória, teria recebido indevidamente
remuneração, quando foi reformado, recebendo, também de maneira indevida, proventos,
situação que perdurou até 21 de maio de 2020, quando se reapresentou para o serviço ativo
em razão da sua reforma ter sido cancelada pela administração militar, após ter sido
submetido, em 30/3/2020, à inspeção de saúde que o considerou apto para o serviço militar.
21. No dia 21 de outubro de 2022, o escabinato da Auditoria da 2ª Auditoria da 3ª
Circunscrição Judiciária Militar decidiu, por unanimidade, não acolher as preliminares
suscitadas pela defesa e, no mérito, também por unanimidade, julgar improcedente a
pretensão punitiva do Estado, para absolver o acusado, com fundamento no art. 439, alínea
“e”, do CPM, por não existir prova suficiente para a condenação (Eventos 401 e 402 da
APM). Dessa forma, o MPM pugnou a reforma da sentença absolutória para condenar o
recorrido CLEBER ANTONIO BENDER nas penas do art. 251, caput, c/c o § 3º do Código
Penal Militar, por 12 (doze) vezes, na forma do art. 71 do Código Penal comum (Evento 1,
doc. 3). (Grifos no original).
A Defesa pugnou pelo desprovimento do apelo ministerial, com a manutenção
da absolvição com fundamento no art. 439, alíneas “a”, “b” ou “e”, do CPPM.
Na exposição de seu voto, o ínclito Relator aduziu que a questão central trazida
a este Plenário residia na comprovação ou não do elemento subjetivo do tipo, o animus
fraudandi. Contudo, salientou que as teses da acusação estavam amparadas no cotejo entre os
resultados médicos e as atividades do ex-Sgt BENDER enquanto esteve afastado do serviço
militar em razão das inspeções de saúde e da reforma e, especificamente, as horas de voos
realizadas nesse período. E indagava com que ação ou omissão especificamente o apelado
teria comprovadamente se valido de ardil para recebimento de pecúnia ilegal. Em seguida,
afirmou que o MPM invertia o ônus da prova, já que não foram devidamente comprovados a
fraude, o dolo do agente e, principalmente, o nexo causal, e que as provas se traduzem em
acervo de documentação médica produzida pelo Exército Brasileiro e pela Força Aérea
Brasileira, em relação as quais as informações prestadas pelo apelado não seriam suficientes
para enganar ou induzir vários médicos especialistas.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O nobre magistrado concluiu que não existe uniformidade nas conclusões
médicas, haja vista não haver nos autos uma certeza sobre o quadro clínico do então Sgt
BENDER, o que, em seu entendimento, dificulta a comprovação dos elementos da tipicidade
(conduta, resultado e nexo causal).
Ao final, aderiu ao entendimento do órgão sentenciante a quo, no sentido de
admitir que não há como afirmar categoricamente ter o apelado exponencializado seu quadro
clínico para vários médicos especialistas durante as inspeções de saúde e, assim, logrado
êxito na obtenção dos afastamentos e de sua reforma, com remuneração assegurada
indevidamente em face do ardil de manter a administração do Exército em erro.
Aduziu, ainda, o nobre Relator, com base na Sentença recorrida, além das
incertezas quanto ao período dos afastamentos descrito na denúncia, de 2014 a 2018, a
discrepância entre as inspeções de saúde militares realizadas em 18 de julho de 2019, com
parecer pela incapacidade definitiva para o serviço militar e a realizada em 30 de março de
2020, com parecer pela aptidão do graduado para essa atividade e, em menos de 1 (um) ano,
em 8 de fevereiro de 2021, o superveniente parecer “apto para o serviço do Exército, com
restrições”.
Por fim, com base nas incertezas da prova testemunhal, em sua maioria
composta por médicos especialistas na patologia do Apelado, bem como nas diferenças
individuais de sensibilidade à dor e de condições psicofísicas que dificultam não só o
diagnóstico quanto o seu tratamento, o que, tanto no entendimento dos magistrados a quo
quanto do Relator, explica a divergência de opiniões entre os médicos em relação à
capacidade de o Apelado exercer o ofício de piloto agrícola e de praticar esporte de alto
impacto, como o padel, foi negado provimento ao apelo ministerial, com base no princípio do
in dubio pro reo, alínea “e” do artigo 439 do CPPM.
Essa foi a síntese dos fatos constante dos autos.
Ao contrário da afirmação do ilustre Relator, na qual sustenta a existência de
dúvida acerca do elemento subjetivo do tipo, emerge dos autos ter o ex 3º Sgt Ex CLEBER
ANTONIO BENDER arquitetado estrategicamente o meio ardiloso para induzir a
administração do Exército em erro e, assim, obter as remunerações em decorrência de seus
afastamentos em razão da incapacidade temporária para o serviço militar e, posteriormente,
em razão da sua reforma.
Como relatado, o nominado Apelado aproveitou as circunstâncias que lhe
favoreciam, no caso as sequelas das lesões causadas pelo acidente aéreo sofrido em 13 de
fevereiro de 2013, as quais, não obstante a gravidade do desastre, não lhe causavam
incômodo de grau elevado. Assim, ciente de que poderia tirar proveito dessa situação,
interrompeu, inicialmente, a licença para tratar de interesse particular (LTIP), abrindo mão de
5 (cinco) meses para seu término, com intento de aumentar sua renda, haja vista essa licença
não lhe assegurar o pagamento do soldo, conforme dispõe o art. 69, parágrafo único, da Lei
nº 6.880, de 8 de dezembro de 1980 (Estatuto dos Militares).
Em 1º de abril de 2014, quando se apresentou pronto para o trabalho, colocou
em prática o seu desiderato.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já na primeira inspeção de saúde, ocorrida em 24 de abril de 2014, foi
diagnosticado com o código S32.0 – Fratura na vértebra lombar – CID-10, com parecer
incapaz temporariamente para o serviço do Exército, necessitando de 30 dias de afastamento
total do serviço e instrução para realizar seu tratamento. A partir desse momento, passou o
Apelado a perceber os valores da sua remuneração, induzindo a administração do Exército
em erro. Desde então, o militar passou a gozar de sucessivas licenças para tratamento de
saúde, por sempre obter nas respectivas inspeções o mencionado diagnóstico de lesão na
vértebra L5, culminando com a última avaliação em 24 de novembro de 2016, em que lhe foi
concedido mais 30 (trinta) dias de afastamento antes de se instaurar o processo de reforma.
Para tanto, alegava dores na região lombar que irradiavam para as pernas, o que não condizia
com a verdade em face da atividade de piloto agrícola, que desenvolvia concomitantemente
em seus afastamentos para tratamento de saúde, além da prática de padel, esporte de alto
impacto, no qual o apelado demonstrava bastante desenvoltura, conforme se verifica dos
vídeos acostados (PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203, evento 98, vídeos 4 e 5).
Enquanto se queixava de dores lombares aos médicos responsáveis pelas
inspeções de saúde no Exército, para fins de verificação da capacidade de prestar o serviço
militar, nos exames para expedição do certificado médico aeronáutico (CMA), o Apelado
negava a presença de sintomas ou de doenças prévias, conforme se verifica nas Fichas de
Inspeção de Saúde preenchidas no período de 2013 a 2016, perante o Hospital de Aeronáutica
de Canoas (HACO), e no período de 2017 a 2019, perante a Clínica Maia, credenciada pela
Agência Nacional de Aviação – ANAC (PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203, evento 94,
documentos 11, 17, 24, 28, 34, 36 e 39; e APM nº 7000153-12.2020.7.03.0203, evento 219,
Anexos 2/4).
Outro ponto curioso e que demonstra a incompatibilidade do estado clínico do
apelado com o modo de vida que levava, revela-se pelos testes ergométricos realizados com a
finalidade de obtenção do CMA, no qual se verifica ter o graduado, que alegava dores
lombares moderadas a intensas, com irradiação para as pernas, obtido a façanha de atingir a
velocidade de 8 km/h (quilômetro por hora), com inclinação a 16% (dezesseis por cento),
quando já estava com um tempo superior a 12 (doze) minutos de exame (PIC nº 7000067-
75.2019.7.03.0203, evento 94, documento 28, p. 8). Não há como conceber a ideia de que
uma pessoa, com fratura na vértebra L5 pudesse realizar tal exame com bastante
desempenho.
Em relação à atividade de aviador agrícola, não é preciso muito conhecimento
técnico para saber que esse tipo de pilotagem requer um esforço maior do piloto, que realiza
voos em baixa altitude, com a necessidade de realizar curvas acentuadas por diversas vezes,
impondo um peso maior sobre a coluna do piloto, o que, certamente, não condiz com a
condição clínica do apelado. Nesse sentido, a denúncia ilustra bem essa situação, com base
nos vídeos acostados nos autos (PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203, evento 99, Vídeos 1 e
2). É inegável que o piloto agrícola, além dos movimentos laterais de curvas acentuadas,
realiza diversas manobras bruscas de ganho e de perda de altitude para o êxito de sua missão,
o que não se espera de uma pessoa diagnosticada com lesão na vértebra L5, e com quadro de
dor intensa, possa realizá-las sem qualquer desconforto. Nesse sentido, cumpre transcrever a
menção da denúncia em relação à carga “G” no voo agrícola, in verbis:
2.6 – DA CARGA ‘G’ NO VOO AGRÍCOLA
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A aviação agrícola tem como característica o voo rente ao solo, para que o produto
pulverizado não se disperse no ar e tenha maior efetividade.
Além disto, há necessidade de que toda a área seja devidamente pulverizada, não deixando
lacunas, o que atualmente é garantido com o uso de GPS.
Todavia, para que isto ocorra há necessidade de que, após a passagem aérea pulverizando, a
aeronave enquadre o terreno paralelamente ao curso anterior, no sentido contrário, mas
defasada por alguns metros, o que exige que as curvas de reversão sejam executadas com
uma grande inclinação, próximo a 60º, o que aumenta a velocidade estol (a velocidade em
que a aeronave perde a sustentação), acarretando em um considerável aumento da Força
‘G’.
Os vídeos acostados no Evento 99, Doc. 1-2 permitem que se constatem a alta inclinação que
as aeronaves agrícolas costumam empregar rotineiramente. Ocorre que altas inclinações
aumentam a velocidade de estol e obrigam ao piloto a impor uma carga “G” maior à
aeronave. [...].
Assim, nas curvas de grande inclinação, a força ‘G’ atinge 2g, ou seja, é como se o peso de
uma pessoa dobrasse durante a realização da manobra. Com cargas ‘G’ acima de 6g, o
sangue pode não chegar ao cérebro e o piloto pode perder a visão e até, momentaneamente,
perder os sentidos.
Ocorre que, como a aviação agrícola costuma empregar seguidamente curvas de grande
inclinação, esta sobrecarga não parece ser recomendável para a saúde do Sargento
BENDER, vitimado com fratura da vértebra lombar (L5), que sente dores de intensidade
moderada à forte, as quais irradiam para as pernas.(grifos no original).
Senhora Ministra, senhores Ministros, não estou a afirmar que os médicos
responsáveis pelas inspeções de saúde do apelado, para fins de aptidão para o serviço militar,
foram negligentes, mas, diante dos exames de imagem realizados e das informações prestadas
pelo periciando, em especial as queixas de dores lombares, aliadas ao evento acidente aéreo,
não é de se duvidar que a junta examinadora fosse induzida a deferir os sucessivos
afastamentos do então Sgt BENDER e, assim, inadvertidamente, contribuir para o seu intento
criminoso.
É bem verdade que os exames de imagens realizados ao longo desse período
sempre fizeram menção à lesão da vértebra L5, o último, descrito na sentença recorrida, no
item II.II.II.1 – DOCUMENTOS MÉDICOS PERTINENTES À LESÃO SOFRIDA PELO
ACUSADO, na letra 9), realizado em 12 de junho de 2017, assim descreve, in verbis:
alteração morfo-estrutural da porção anterior do corpo vertebral de L5 relacionado a fratura
do tipo explosiva comprometendo cerca de 50% de sua altura. Alinhamento preservado de
corpos vertebrais. Protusão discal difusa com extensão aos foramens observado em L4-L5 e
L5-S1. Canal vertebral central de dimensões normais. Articulações interapofisárias sem
anormalidades significativas. Musa/fatura para-vertebral simétrica. Ausência de tesão
destrutiva nos corpos vertebrais e arcos posteriores lombares. Articulações sacroilíacas sem
alterações. (PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203, evento 94, Documento 26).
Valendo-se dessa peculiaridade que lhe favorecia, pois, ao tempo em que
apresentava esse quadro descrito nos exames, o apelado, intencionalmente, se queixava
dessas dores lombares para os peritos do Exército, enquanto as omitia quando precisava
atualizar o seu CMA perante a ANAC, mantendo o seu intento de ludibriar a administração
militar para continuar se beneficiando dos afastamentos do serviço na caserna e, assim,
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

recebendo as indevidas remunerações. Essas dores foram também relatadas na
documentação acostada aos autos e igualmente descritas na sentença, como se verifica
nos seguintes laudos juntados ao processo:
10) Em 14/03/2018, Quesitos Médicos. 1, Qual o diagnóstico atual? Dor lombar (M 54.5). 2.
Qual o tratamento para esta patologia? Tratamento conservador com reabilitação e
medicamentoso, com vistas à estabilização do quadro. E qual o tempo de recuperação?
Indeterminado 3.Tratamento atual? Conservador com reabilitação. 4. Qual o prognóstico?
Prognóstico favorável, porém com chance de manutenção de quadro álgico crônico 5. O
paciente pode realizar atividades físicas? Sim, desde que não haja sobrecarga lombossacra.
6. O paciente pode exercer atividades laborativas civis? Sim, desde que sejam atividades que
P'40 exijam esforços que sobrecarreguem a coluna lombossacra 7. Considerações gerais:
Paciente adulto com quadro de lombalcia crônica, desde 2013, após acidente com a queda de
avião agrícola, onde teve múltiplas fraturas, dentre elas a fratura de L5 tipo A2 (split). Sem
deficits neurológicos ao exame físico, e RM coluna lombossacra (12/05/2017)-sem
deformidade aparente no local da fratura e algumas protrusões discais 8. Orientações:
Manter reabilitação, introduzido Duloxetina 30mg lx/dia e reavaliação anual;
11) Em 02/03/2020, Laudo de Traumatologia. 1) Qual é o diagnóstico atual? (CID 10) Fratura
de vértebra lombar L5 S12; 2 2) Exame físico especializado. Dor a palpação em vértebra L5.
Sem dor a mobilização orteomuscular 3) Qual é o tratamento indicado no momento? Reforço
muscular. 4) Qual é o prognóstico? (tempo média para recuperação?) Bom prognóstico. Dor e
esforço físico extenuante. 5) Há capacidade laborativa militar? Sim. 6) Há restrições
laborais? E para as atividades físicas? (Quais?) Sim, Oriento a não realizar esforço físico.
Apto para atividade militar. Que não envolve esforço físico. Oriento a não realizar atividades
físicas de TFM. 7) Tais restrições são definitivas? Sim;
12) Em 02/03/2020, Laudo de Neurocirurgia. 1) Qual é o diagnóstico atual? (CID 10)
Paciente diagnosticado com fratura de vértebra lombar (CID T 91.0). Queixas de dor
lombar e dor irradiada para os membros. (CID S32.0). 2) Exame físico especializado. Exame
neurológico sem alteração: Força (...) e simétrica, (...) na ponta dos pés (S1) e calcanhares
(L4 e L5) sem perda de força (...) na perna D (lesão grave (...)), (...) grau II e simétricos, sem
reflexos (...) lógicos, sinais de irritação radicular (...) não (...) (referiu dor irradiada). 3) Qual
é o tratamento indicado no momento? Tratamento físico (reforço muscular e (manutenção?)
controle do peso, analgésicos e medicamento para dor neuropática. Sem indicação cirúrgica
no momento. 4) Qual é o prognóstico? (tempo média para recuperação?) Imprevisível em
relação a dor e com risco à progressão da deformidade 5) Há capacidade laborativa militar?
Apenas as funções administrativas 6) Há restrições laborais? E para as atividades físicas?
(Quais?). Restrições às atividades de carga e impacto sobre a coluna, sob risco de piora
sintomática. 7) Tais restrições são definitivas? Sim. (PIC nº 7000067-75.2019.7.03.0203,
evento 94, Documentos 35, 41 e 42).
Como se vê, mesmo decorridos cinco anos do acidente aéreo, o apelado alegava
dores moderadas a intensas na coluna, com irradiação para os membros inferiores, o que não
condizia com a verdade, tendo em vista o trabalho de piloto agrícola que exercia durante o
período de seus afastamentos do Exército, atividade, como explanado, que exigia sobremodo
esforço físico em face das manobras empregadas na aeronave, situação que permitia sua
coluna suportar, no mínimo, duas vezes o peso do seu próprio corpo em razão da gravidade.
Do mesmo modo, a prática de padel, esporte de alto impacto que o apelado realizava com
tamanha desenvoltura, e, por fim, o próprio teste ergométrico, de esforço físico, no qual o
apelado alcançou a considerável velocidade de 8 Km/h (oito quilômetros por hora), com uma
inclinação a 16% (dezesseis por cento), quando já estava com mais de 12 (doze) minutos de
exame. Certamente, não é o modo de vida de quem alega essas dores, diga-se, apenas para a
junta de inspeção de saúde do Exército, e gozava de plena saúde para exercer suas atividades
pessoais e profissionais distintas das obrigações militares.
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

De acordo com as provas exaustivamente carreadas ao processo, não é exagero
afirmar que o Apelado teve sua capacidade motora restabelecida ao longo desses anos,
embora os exames indicassem as lesões já descritas, mas que não lhe causavam qualquer
prejuízo para as atividades que exigissem esforço físico. Sabedor dessa condição, que o
colocava, em tese, numa situação de obstar eventuais questionamentos aos pareceres
médicos, articulou seu plano de fraudar a administração militar.
No intuito de demonstrar a intenção maliciosa do apelado, cabe transcrever os
depoimentos dos médicos responsáveis pela perícia, in verbis:
A testemunha arrolada pelo MPM, 2° Ten EDUARDO BARDINI ALVES FELIPPE (Evento
84, Vídeos 02/12), esclareceu que:
(I) não preencheu o questionário, acredita que foi preenchido pelo fisioterapeuta que
avaliou o acusado, pelo o que está escrito;
(II) avaliou os exames, fez o exame físico e depois respondeu os quesitos;
(III) Cleber tem um histórico de um acidente de um avião agrícola em 2013, ele teve
múltiplas fraturas, dentre elas da quinta vértebra lombar;
(IV) no caso do Cleber, como já havia 5 anos de evolução, a chance de progressão na
fratura em si era praticamente nula, mas eventualmente pode acarretar algum tipo de
dor;
(V) na análise que fez em 2018 o Cleber poderia correr, e que já jogou padel, tem
bastante impacto na quadra, ficaria meio na dúvida;
(VI) na época que viu, não recomendaria fazer esse tipo de atividade física, porque o
padel é um esporte de bastante impacto, aceleração, desaceleração no cimento duro, o
que mostra é que ele estava em condições na verdade, não faria essa recomendação
por receio de piora do quadro de dor;
(VII) não ser compatível esse esporte com uma pessoa que possui fratura na vértebra,
pois se o acusado tivesse um quadro que não fosse estabilizado, tivesse ainda
precisando de repouso ou de reabilitação, reforço muscular, não toleraria esse tipo de
impacto;
(VIII) a testemunha como neurocirurgião avalia o caso, a sua função naquele momento
é tentar avaliar e ver que tipo de tratamento é o melhor a ser dado para o caso, não
questionando se o paciente pode estar simulando ou não, faz o exame físico logo após a
entrevista, vê se o paciente tem déficit neurológico;
(IX) o denunciado não tinha nenhum déficit neurológico, tinha uma dor que era
referida por ele, que muitas vezes não consegue quantificar isso; vendo isso, o padel,
o teste ergométrico, só mostra que ele estava em condições de fazer essas atividades,
porque se ele tivesse com muita limitação ele não as teria feito;
X) coisas básicas do estudo da biomecânica da coluna, quando a posição onde tanto as
vértebras quanto os discos intervertebrais são mais suscetíveis à pressão é na posição
sentada, a posição onde as vértebras sofrem menos pressão é deitado, seguido de pé e
por último sentado, teoricamente a posição sentada é a pior posição para quem tem
problema lombar, especialmente de discos intervertebrais ou uma fratura de coluna;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(XI) teve apenas um contato pessoal com o denunciado, em 14 de março de 2018, para
efetuar esse laudo especializado e tudo que registra nos laudos são as informações que
coleta;
(XII) não compete ao médico especialista definir quem é apto ou inapto, a testemunha
acha que é a perícia médica que define baseado no laudo que o especialista fornece;
(XIII) vendo uma vez só o paciente, não consegue ter um acompanhamento do caso,
tanto que às vezes pode soar um pouco vaga essa recomendação de não sobrecarregar
a coluna, lombossacra no caso do Sargento Bender, mas é o que se consegue
recomendar de forma mais palpável para que não ocasione um risco maior ao paciente;
(XIV) na única vez que a testemunha viu, conseguiu avaliar o caso, já havia anos de
evolução, um quadro estabilizado, sem déficits neurológicos onde revelaria lombalgia
crônica;
(XV) as orientações que a testemunha deixou eram manter a reabilitação, fisioterapia,
reforço muscular, tendo na época introduzido uma medicação moduladora para dor
crônica e colocou reavaliação anual;
(XVI) pelos quadros que acompanham do sargento Bender podem oscilar; podem ter
dias que está em crise com uma dor bem importante, podem ter dias que tem menos
dor;
(XVII) o padel exige de uma forma, ficar sentado numa aeronave agrícola exige de
outra forma e militar de outra forma, tem atividades militares mais complexas, ele tem
que fazer o treinamento físico militar;
(XVIII) uma corrida em esteira para teste ergométrico é mais leve que a atividade
militar propriamente dita, porém o impacto do exercício na esteira, quando o paciente
apresenta dor, não consegue tolerar;
XIX) a única coisa que pode inferir sobre a pilotagem, que a posição sentada em termos
de biomecânica da coluna é a pior em termos de sobrecarga;
(XX) é possível que seja fraca, inexistente não saberia dizer, porque lidam com tantos
pacientes com dor crônica que depois de um tempo o paciente não experimenta uma
ausência de dor mais;
(XXI) não participou das atas de inspeção de saúde, o único contato que teve com o
acusado foi em março de 2018 quando fez o laudo especializado;
(XXII) tem receio que a doença possa regredir apesar dos anos de evolução que o
acusado já tinha da fratura, como estão fazendo um álbum, vendo o paciente essa
primeira vez e única, não tem um acompanhamento para saber como é que está sendo a
progressão dele com a reabilitação para poder afirmar com mais certeza;
(XXIII) a posição sentada por inúmeras horas de forma ininterruptas tende a
prejudicar, agora se o paciente tem uma dor leve ou mesmo não tem dor, e ele
consegue executar, quem vai saber 100% de certeza o estado é ele mesmo, a
testemunha só pode concluir que essas evidências do padel, das horas de voo, tudo ele
fez porque tolerou, então provavelmente aquilo não estava trazendo nenhum tipo de
consequência ruim para ele.
A testemunha arrolada pelo MPM, Major R/1 ALBERTO SARAIVA TIBÚRCIO (Evento 85,
Vídeos 06/13), esclareceu que:
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(I) na inspeção de junho deu apto com restrições, ou seja, ele poderia fazer atividades;
(II) na primeira vez que atendeu o acusado, ele deve ter falado do acidente, parece que
tinha exames mostrando que tinha uma lesão na coluna, ele falava que estava sentindo
dores e achava que o acusado deveria fazer uma fisioterapia, pelo menos durante um
mês;
(III) da segunda vez, achou que o acusado poderia exercer atividades administrativas,
mas parece que ele voltou antes dos 6 meses, com novos exames, continuava com
queixas de dores, e recomendou um tempo maior;
(IV) acredita que não seja uma pessoa que esteja sentindo dores, pois se recorda do
paciente mencionando dificuldades até para andar, portanto, não teria possibilidade
de realizar testes ergométricos com esses desempenhos;
(V) não tem muito conhecimento da medicina aeroespacial, mas acredita que não é
compatível, pois mesmo estando afastado do Exército, não pode exercer outra atividade,
tendo em vista a dedicação ao Exército é exclusiva, com exceção do pessoal da saúde;
(VI) no seu entender a atividade aérea só teria a prejudicar, ao fazer manobras aéreas
e jogar o corpo para um lado e para o outro;
(VII) não seria compatível com o que ele estava sentindo, o acusado sempre alegava
dores nos membros inferiores, possivelmente pela lesão na coluna, as dores não
permitiriam as manobras chamada “smash”, se realmente fosse verdadeiro;
(VIII) a prática do padel prejudicaria, assim como para muitos outros problemas de
coluna, a recomendação seria de fisioterapia, natação, exemplo de esportes que não
possuem impacto na coluna;
(IX) se tivesse conhecimento do teste ergométrico feito em agosto de 2014, entre
aquelas duas inspeções de junho e de outubro, respondeu que daria apto, sem
quaisquer restrições;
(X) o que chama a atenção nesse caso é a fratura da vértebra, correlacionou o
problema das dores que o acusado referia e a questão que realmente é descrita, a
pessoa tem uma lesão de vértebra, tem uma instrução em direção ao forame como está
descrito na tomografia, ele pode sentir realmente dores intensas, mas não parece que é
o que estava acontecendo com ele;
(XI) teve três contatos com o acusado, os três da inspeção, sendo médico infectologista
e clínico geral;
(XII) as dores podem oscilar dependendo da atividade;
(XIII) viu o que estava descrito, inclusive das últimas inspeções, o acusado sempre se
queixava dos mesmos sintomas, como é que de repente ele melhorou, a ponto de
exercer atividade física de impacto;
(XIV) com a lesão e com o que o acusado relatava não teria condições de participar de
uma longa marcha como militar do Exército;
(XV) qualquer número de horas que o acusado exercesse a testemunha não
recomendaria, seria até irresponsável em recomendar, e caso ele piorasse a lesão;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(XVII) o trabalho do médico perito para se chegar à conclusão da ata de inspeção de
saúde, se faz durante uma consulta, são ouvidas as queixas do paciente, é examinado
e se conclui qual é a conduta que será tomada: usar algum medicamento, fazer algum
tratamento.
A testemunha Ministerial Capitã CAROLINA GARCIA ROCHA (Evento 86, Vídeos 14/19),
sob compromisso de dizer a verdade, afirmou que:
(I) durante o período em que atuou como médica perita, o acusado sempre apresentou
o mesmo quadro e ela pedia inspeções periódicas da perícia para ver se havia alguma
modificação que fizesse alterar o seu resultado;
(II) pelo o que se recorda, não houve alterações no quadro, pois foi mantido o quadro
de lesão;
(III) não se recorda do acusado ter ido acompanhado à alguma inspeção, tampouco que
necessitasse de algum auxílio como muletas ou cadeira de rodas, sendo que, às vezes
ele chegava com uma marcha alterada, com uma deambulação;
(IV) nas 6 inspeções que avaliou o acusado, as dores relatadas eram perceptíveis,
importantes, e algumas vezes essas dores irradiava para as pernas;
(V) a dor é um sintoma subjetivo e deve ser levado muito em consideração o relato do
paciente da consulta;
(VI) a lesão em que ele apresentava era compatível com as suas queixas de dor;
(VII) com relação aos resultados do teste ergométrico obtidos para a atividade aérea,
que foram mostrados na audiência, disse que não esperaria um exame tão bem
realizado de um paciente com uma lesão muito grave de coluna;
(VIII) com relação ao vídeo em que o acusado aparece praticando padel, disse que
seriam movimentos que simulariam o que ela faria em uma inspeção e que gerariam
dor;
(IX) do dia da última inspeção em que fez até a data do vídeo em que o acusado aparece
jogando padel, não pode precisar se seria compatível ele realizar essa prática
desportiva, tendo em vista que não sabe que tipo de tratamento ele fez nesse período;
(X) não tem experiência em medicina aeroespacial, mas que voar 8 horas ainda que
ininterruptamente não é benéfico para a coluna;
(XI) o procedimento para verificar se um militar está apto ou não para o serviço do
Exército consiste em uma listagem dos militares de cada OM, e antes desses pacientes
chegarem, fazia uma revisão com todas as atas de inspeções de saúde;
(XII) perguntava como era a evolução, se haviam exames de imagem ou de laboratório
novos, depois de toda a conversa, emitia o seu parecer;
(XIII) o parecer acerca do afastamento temporário ou definitivo do Exército, levava em
conta o relato do paciente, os exames realizados por especialistas e outros
procedimentos;
(XIV) o parecer do acusado não foi só baseado em seus relatos, mas em exames de
imagem e laudos especializados;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(XV) com relação ao vídeo do jogo de padel, ainda que dependesse de mais
informações, as habilidades demonstradas no vídeo fariam-a considerar o acusado
como apto para o serviço militar;
(XVI) o acusado não é inválido, pois a invalidez seria uma incapacidade para exercer
atividades de vida diária, se alimentar, escovar os dentes o que não abrangeria a
prática de atividades desportivas;
(XVII) as dores do quadro clínico do acusado, poderia haver alterações com relação a
intensidade. (Grifos no original).
Esses depoimentos são de médicos integrantes da inspeção de saúde do
Exército, em relação aos quais resta claro que o apelado, de forma ardilosa, alegava sentir as
dores lombares de moderada a intensa com irradiação para pernas, o que não condizia
com a verdade. Veja agora o depoimento de um médico responsável pela revalidação do
apelado, para fins de obtenção do certificado médico aeroespacial (CMA). Trata-se de um
profissional integrante da Clínica Maia, conveniada com a ANAC, órgão responsável pela
expedição do documento, in verbis:
A testemunha do MPM Dr. FRANCISCO CARLOS ZUMA E MAIA (Evento 86, Vídeos 01/07),
sob compromisso de dizer a verdade, aduziu que:
(I) é diretor técnico da Clínica Maia;
(II) é ele quem dá o resultado final de todas as inspeções, isto é, se a pessoa é apta ou
inapta;
(III) a utilização das letras “q” e “r” são utilizadas nas inspeções de saúde por
militares;
(IV) o inicial e o pós acidente são mais rigorosos que a revalidação e que nas classes de
dificuldade dos exames, encontram-se o piloto comercial;
(V) o piloto agrícola/comercial fazia o CMA de 1ª classe, o mais rigoroso, e em todas
as inspeções do acusado sempre informou que era Piloto de Linha Aérea;
(VI) o acusado preencheu um modelo de termo de responsabilidade e formulário de
antecedentes médicos ao chegar na clínica;
(VII) que no termo de responsabilidade e formulário de antecedentes médicos, tratava-
se de dever do acusado lançar as eventuais patologias que ele possuísse;
(VIII) a importância da declaração dos antecedentes médicos ocorre para que o
médico analise mais devagar o examinado e mesmo que alguém omita uma
informação, os requisitos básicos são avaliados;
(IX) em maio de 2019, o acusado informou que voou mais ou menos 1500 horas,
período em que o acusado já sabia que estava sendo investigado;
(X) o teste ergométrico informa muita coisa, que avalia a parte cardiorrespiratória do
indivíduo, sendo a duração da prova de 9 minutos e com uma inclinação de 10%;
(XI) não é especialista em medicina desportiva, mas acredita que o padel é um esporte
que requer uma complexão e rigor físicos;
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

(XII) num dos termos de responsabilidade e formulário de antecedentes médicos, o
acusado marcou que teve uma internação em hospital, mas não colocou se sofreu
alguma cirurgia, se estava tomando medicamento;
(XIII) o exame pós-acidente para verificar a aptidão do acusado para continuar a
pilotar ou não foi realizado na Aeronáutica. Que a sua clínica não recebeu os laudos ou
exames aos quais o acusado foi submetido lá;
(XIV) em outubro de 2018 o acusado fez uma 2ª inspeção na Clínica Maia e nessa
oportunidade, ele deveria ter reportado no termo de responsabilidade o seu quadro de
patologia de dor lombar. (Grifos no original).
Como observado, resta incontroversa a atitude do apelado de empregar o ardil,
valendo-se de sua recuperação extraordinária pós-acidente, exponencializando um quadro de
dor lombar, para ludibriar os médicos envolvidos na perícia do Exército e, assim, obter os
afastamentos indevidamente remunerados daquela Força, a qual foi induzida em erro a ponto
de promover sua reforma.
Tanto a sentença recorrida quanto o voto do eminente Relator destacam a
dificuldade de identificar o dolo, levando em consideração o caráter subjetivo da dor, pois há
indivíduos que apresentam um quadro clínico totalmente favorável à predisposição de dor,
mas nada sentem; por outro lado, há dores que não têm a causa identificada mesmo depois de
realizada uma bateria de exames. Tudo depende mais da declaração do paciente do que
propriamente dos exames. A dor é uma sensação peculiar de cada paciente, não há
possibilidade de ser mensurada por uma terceira pessoa, ainda que esta seja dotada de
conhecimentos técnicos específicos na área de saúde, mas é possível, com base em relatos
clínicos e em resultados de exames, presumi-la. No caso dos autos, o apelado já estava
curado dessas dores, sendo irrelevantes as conclusões trazidas nos exames. Mesmo assim,
insistia nas queixas dos incômodos lombares, exponencializando esse quadro e, assim,
induzindo a emissão dos laudos que lhe assegurassem os afastamentos remunerados até
alcançar a reforma.
O dolo de ludibriar consiste na intenção de manter a administração militar em
erro, mediante a falsa percepção da realidade acerca do verdadeiro estado clínico do paciente,
que, comprovadamente, estava apto para o serviço militar, mas se valeu de subterfúgios para
continuar percebendo a indevida remuneração pelos seus afastamentos. Nesse sentido, trago à
colação o julgado, in verbis:
EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. AUTORIA E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS.
ADEQUAÇÃO
FORMAL
E
MATERIAL.
SIMULAÇÃO
DE
INVALIDEZ
OU
INCAPACIDADE
LABORATIVA.
AGIR
FRAUDULENTO. OBTENÇÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA ILÍCITA. CONJUNTO
PROBATÓRIO CONTUNDENTE. DOSIMETRIA DA DA PENA. DISCRISCIONARIEDADE
MOTIVADA. MANUTENÇÃO DA PENA. APELO DESPROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
Pratica o delito de estelionato aquele que ingressa com ação, perante a Justiça Federal,
visando sua reintegração à Força, com falso motivo (procrastinação de moléstia adquirida
durante o desempenho das funções militares que não a acometia mais de forma impeditiva ao
labor), e que age fraudulentamente ao simular "invalidez ou incapacidade laborativa do
ponto de vista ortopédico por motivo de segmento tornozelo esquerdo", obtendo para si
vantagem econômica ilícita em prejuízo da Administração Militar, que foi induzida em erro.
In casu, o conjunto probatório foi contundente em comprovar o intuito da Acusada de
procrastinar moléstia adquirida durante o desempenho das funções militares que não a
acometia mais de forma impeditiva ao labor e de se locupletar ilicitamente às custas do
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

erário, valendo-se do manejo de demanda judicial para tentar dar ares de legitimidade aos
valores percebidos em razão da fraude praticada. A decisão da Justiça Federal que defere, a
título provisório, precário e não exauriente, o pleito fraudulento do agente de antecipação dos
efeitos da tutela para fins de anulação do licenciamento e reintegração à Força na condição
de adida para fins de percepção de tratamento médico adequado e demais direitos daí
decorrentes (percepção de soldo), não retira, nem transmuda, o caráter ilícito e criminoso da
conduta, mas sim o agrava. O quantum de aumento da pena decorrente da avaliação negativa
das circunstâncias previstas no artigo 69 do Código Penal Militar é realizado segundo a
discricionariedade regrada do Juiz após analisar todo o contexto do crime, de modo que deve
ser privilegiado o seu entendimento se não for fixada a pena base em patamar nitidamente
ínfimo ou, ao contrário, exacerbado, pois não há regras objetivas, critérios matemáticos,
tampouco fração indicada na lei para incidir nessa fase. Apelo desprovido. Decisão por
maioria. (STM - APR: 7000603-92.2022.7.00.0000, Relator: ARTUR VIDIGAL DE
OLIVEIRA, Data de Julgamento: 01/06/2023, Data de Publicação: 05/07/2023). (Sem grifos
no original).
Também é irrelevante o argumento lançado na sentença e no voto do Relator
quanto à discricionariedade equivocada do Exército, a ponto de postergar as licenças para
tratamento de saúde concedidas ao apelado por quase 5 (cinco) anos, excedendo o limite
estabelecido pelo artigo 69-A, § 1º, do Estatuto dos Militares, de 36 (trinta e seis) meses. Para
tanto, afirma ter a própria administração aberto mão da possibilidade de pagar os valores do
soldo de forma proporcional, efetivando-os integralmente. Em primeiro lugar, esse alegado
equívoco em nada influencia na tipicidade da conduta imputada ao apelado. Proporcionais ou
não os proventos recebidos, esses não perdem a característica da ilicitude, haja vista serem
pagos em razão da utilização do ardil praticado pelo apelado. Segundo, não cabe a esta
instância penal especializada valorar os atos emanados da Administração Pública Federal,
ainda mais como argumento para minimizar a conduta em apreço.
Por fim, não é demais enfatizar o acerto da Administração do Exército que, por
meio da Portaria nº 044-SAP.1/SSIP/3º RM, de 11 de maio de 2020, cancelou o ato de
reforma do apelado após considerá-lo apto para o serviço. Ainda que a sentença aceite como
dúvida favorável ao acusado a contradição nas 3 (três) inspeções subsequentes, pois uma o
considerou incapaz definitivamente (18/7/2019), a outra o considerou apto para o serviço
(30/3/2020), e a última também o considerou apto para o serviço, com restrições (8/2/2021),
essa dúvida decorre justamente do critério subjetivo das alegadas dores pelo apelado e, como
afirmado, não afasta a tipicidade de sua conduta. Tanto é assim que o Juízo da 2ª Vara Federal
de Uruguaiana julgou improcedente o pedido do Apelado para anular a Portaria que cancelou
a sua reforma (APM nº 7000153-12.2020.7.03.0203, evento 180 - Sentença). É imperioso
notar que, embora a fundamentação dessa decisão tenha sido focada na relação de causa e
efeito do acidente em relação à atividade militar, a União deixou explicitado, em sua
contestação, a fraude perpetrada pelo Apelado para a concessão do benefício.
Configuradas a autoria, a materialidade e a culpabilidade do agente, impõe-se o
provimento do apelo ministerial, com vista a reformar a sentença absolutória e condenar o ex-
2º Sgt Ex CLEBER ANTONIO BENDER como incurso no tipo de estelionato, capitulado
no art. 251 do CPM.
Primeiramente, é oportuno salientar que o crime de estelionato voltado ao
recebimento de prestações sucessivas, nos termos da doutrina e da jurisprudência, é
classificado como permanente, consumando-se no momento em que for cessado o pagamento
das prestações pecuniárias, no caso, os vencimentos decorrentes da reforma. Nesse caso,
impõe-se considerar, como marco interruptivo, a Portaria nº 044-SAP.1/SSIP/3º RM, de 11 de
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

maio de 2020, a qual cancelou o ato de reforma em face das irregularidades e fraudes
posteriormente identificadas. Assim, não há se falar em prescrição da pretensão punitiva,
cujas penas abstratamente cominadas variam de 2 (dois) a 4 (quatro) anos de reclusão. Trata-
se de acusado maior de 21 (vinte e um) anos ao tempo do crime, não incidindo, portanto, a
benesse do art. 129 do CPM.
Quanto à natureza permanente do crime de estelionato, trago à colação os
julgados, in verbis:
PENAL - CRIME DE ESTELIONATO MAJORADO CONTRA O INSS - ART. 171, § 3º, DO
CÓDIGO PENAL - CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE
SERVIÇO - NATUREZA DE EFEITOS PERMANENTES PARA AQUELE QUE REBE EM
PRESTAÇÕES SUCESSIVAS O BENEFÍCIO - CONSUMAÇÃO - RECEBIMENTO DO
ÚLTIMO
BENEFÍCIO
INDEVIDO
-
PRESCRIÇÃO
NÃO
OCORRENTE
-
MATERIALIDADE, AUTORIA E DOLO - COMPROVAÇÃO - PENA-BASE ACIMA DO
MÍNIMO LEGAL - CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL
- CONDENAÇÃO E PENAS MANTIDAS - IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. O crime de
estelionato possui natureza de efeitos permanentes, para aquele que recebe o benefício em
prestações sucessivas, ocorrendo a sua consumação com o recebimento da última parcela
indevida, por parte do "segurado". 2. No caso presente, considerando-se a pena
concretamente imposta ao réu, não foi ultrapassado o prazo prescricional entre as causas
interruptivas do lapso temporal, razão pela qual não há falar-se em prescrição da pretensão
punitiva estatal. Preliminar de prescrição afastada. 3. A materialidade delitiva do estelionato
restou efetivamente comprovada por meio da robusta documentação acostada aos autos,
dando conta de que o pedido de aposentadoria em nome de requerente realmente ocorreu,
tendo sido feito de forma fraudulenta (com uso de documentos ideologicamente falsos).Tais
documentos são demonstradores da fraude objeto de descrição no relatório elaborado pelo
órgão autárquico e demonstram que a aposentadoria por tempo de serviço protocolada na
agência do INSS foi obtida utilizando-se de vínculos empregatícios falsos. 4. A autoria está
plenamente comprovada em relação ao réu, em face das provas colhidas. As testemunhas
arroladas pela acusação confirmaram os fatos descritos na denúncia. 5. A pena pecuniária
substitutiva não merece reparo e está em conformidade ao crime perpetrado, atingindo os seus
fins, de reprovação e prevenção, podendo vir a ser objeto de pedido de parcelamento. 6.
Improvimento do recurso. (TRF-3 - ACR: 2713 SP 0002713-60.2004.4.03.6119, Relator:
DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ STEFANINI, Data de Julgamento: 10/09/2012,
QUINTA TURMA). (Sem grifos no original).

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. PRELIMINARES.
INOBSERVÂNCIA DO ART. 433 DO CPPM. AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO ORAL.
REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM
ABSTRATO. CRIME PERMANENTE. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO.
FRAUDE. COMPROVAÇÃO. SILENCIOSO MALICIOSO. PREJUÍZO MILIONÁRIO.
MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. REPARAÇÃO DO DANO.
REQUERIMENTO MINISTERIAL. VALOR MÍNIMO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO.
MAIORIA. APELO DESPROVIDO. No âmbito desta Corte, prevalece o entendimento de que a
sustentação oral não é ato essencial à Defesa, de modo que a ausência do ato não importa,
necessariamente, em nulidade, podendo, inclusive, ser considerada matéria preclusa, caso não
arguida em momento processual oportuno. Preliminar rejeitada por maioria. O delito
imputado à recorrente (estelionato previdenciário) é de índole permanente. Saliente-se que o
último mês em que a ré percebeu a pensão militar foi junho de 2021. Assim, essa é a data
que deve ser considerada como marco para o início do cômputo de eventual prazo
prescricional. Preliminar rejeitada por unanimidade. O silêncio malicioso prolongou-se no
tempo, por décadas, sem qualquer intenção de cessação, o que ocasionou prejuízo milionário
ao Erário. No mais, é preciso destacar que o ato motivador para o término do benefício
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

indevido foi a delatio criminis. Sem ela, a Administração Militar, provavelmente, ainda estaria
à mercê da fraude. Manutenção da condenação por unanimidade. Houve requerimento
expresso do Órgão ministerial, sendo que a fixação do quantum debeatur teve por base o
Laudo de Avaliação e Prejuízo e o Termo de Confissão de Dívida. No ponto, deve-se
reconhecer a ausência de impugnação, pela parte defensiva, quanto aos valores fixados na
primeira instância. Manutenção da reparação do dano por maioria. Apelo não provido.
Decisão por maioria. (STM - APR: 7000732-97.2022.7.00.0000, Relatora: MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, Data de Julgamento: 22/06/2023, Data de
Publicação: 29/08/2023). (Sem grifos no original).
Não é demais destacar ter sido o apelado licenciado, a pedido, das fileiras do
Exército e excluído do serviço ativo, conforme documentação colacionada aos autos (APM nº
7000153-12.2020.7.03.0203, evento 319).
Passo à dosimetria da pena.
Em face da ausência das circunstâncias judiciais previstas no art. 69, fixo a
pena-base no mínimo legal, ou seja, 2 (dois) anos de reclusão, como incurso no art. 251,
caput, a qual deve ser agravada na proporção de 1/5 (um quinto), com base no § 3º do
dispositivo sancionatório, c/c o art. 73, tudo do CPM, tendo em vista o apelado ostentar a
condição de militar da ativa ao tempo do crime, resultando na pena de 2 (dois) anos, 4
(quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias, a qual resta definida nesse quantum em face da
ausência das circunstâncias genéricas e das causas de aumento ou de diminuição da pena.
No tocante à continuidade delitiva, embora este Relator comungue com o
entendimento da possibilidade de sua aplicação em concomitância com o instituto do crime
permanente, indo ao encontro da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, esta Corte,
em situações análogas, mesmo diante da pluralidade de ações por parte do agente com o
objetivo de manter o recebimento dos indevidos pagamentos em benefício próprio, considera
a conduta crime único e permanente. Nesse sentido, trago à colação os Arestos, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ART. 171, § 3.º, C.C. O ART. 71
DO CÓDIGO PENAL. SAQUE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO APÓS O
FALECIMENTO DO TITULAR. CONTINUIDADE DELITIVA. POSSIBILIDADE. AGRAVO
REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É possível a aplicação da continuidade delitiva no delito
de estelionato contra o Instituto Nacional de Seguridade Social praticado por terceiro, que,
após o falecimento do beneficiário, continua a realizar saques de valores referentes ao
benefício de maneira indevida. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp:
1987955 PE 2022/0052989-9, Relator: LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 20/09/2022, T6 -
SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/09/2022). (Sem grifos no original).

EMENTA: ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA DA
JUSTIÇA
MILITAR.
REJEIÇÃO.
DELITO
DELINEADO
E
PROVADO.
CRIME
PERMANENTE. PROVIMENTO PARCIAL. A entrada em vigor da Lei nº 13.774/2018 não
retirou desta Justiça Castrense a competência para julgar os crimes "contra o patrimônio sob
a administração militar" - como é o caso do estelionato previdenciário versado nos autos -,
ainda que praticados por cidadãos civis, nos termos do art. 9º, inciso III, alínea a, do CPM,
com respaldo no art. 124 da Constituição Federal. O que fez a aludida Lei foi atribuir ao juízo
monocrático do magistrado togado a competência para o processamento e o julgamento dos
civis. A hipótese versada nos autos está em plena harmonia com o disposto na novel
legislação. In casu, a autoria e a materialidade encontram-se delineadas e provadas. Dolo
evidenciado na reiteração das condutas relacionadas à efetivação de diversas transferências
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bancárias, saques, entre outras operações, realizadas após o falecimento da pensionista.
Descabe acolher o pleito ministerial no que se refere à continuidade delitiva eis que o crime
de estelionato previdenciário - na forma ocorrida na espécie - é de natureza permanente, isto
é, constitui crime cuja consumação se prolonga no tempo pela vontade do Agente. Rejeição
da Preliminar de incompetência, por unanimidade. Provimento parcial do Apelo Ministerial,
por unanimidade. (STM - APL: 70010975920197000000, Relator: LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, Data de Julgamento: 06/02/2020, Data de Publicação: 17/02/2020). (Sem grifos no
original).

APELAÇÃO. ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA
MILITAR. NUMERÁRIO SOB RESPONSABILIDADE DO EXÉRCITO. PLURALIDADE
DE AGENTES. COAUTORIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE
"CABEÇA".
MULTIPLICIDADE
DE
AÇÕES
FRAUDULENTAS.
CRIME
PERMANENTE. AFASTADA A TESE DE CRIME CONTINUADO. A tese defensiva da
excepcionalidade da jurisdição penal militar para o julgamento de civis, com enfoque na
afetação direta dos serviços ou atividades realizadas pelas Forças Armadas, não se sustenta
diante da previsão constitucional de fixação da competência da Justiça Militar da União, em
seu artigo 124, para processar e julgar os crimes militares definidos em lei,
independentemente da condição de seus agentes. Assim, não há de se falar em violação do
inciso LIII do artigo 5º da Constituição da Republica. Incorrem no crime de estelionato
previdenciário, na modalidade simplificada, agentes que preenchem autorização de depósito
e forjam a assinatura da beneficiária falecida para sacar, de conta bancária da qual era
titular, os proventos de pensão indevidamente creditados pela Administração do Exército.
Rejeitada a preliminar de incompetência da Justiça Militar da União. Provido parcialmente os
apelos defensivos apenas para reduzir as sanções. Decisão por unanimidade. (STM - AP:
00000077220077060006 BA, Relator: William de Oliveira Barros, Data de Julgamento:
24/09/2014, Data de Publicação: Data da Publicação: 08/10/2014 Vol: Veículo). (Sem grifos
no original).
Assim, valho-me do princípio da colegialidade para afastar a continuidade
delitiva requerida na denúncia e prover parcialmente a pretensão do órgão recorrente.
Deixo de conceder o benefício da suspensão condicional da pena em face da
vedação expressa contida no art. 84 e seguintes do CPM.
Por fim, fixo o regime prisional inicialmente aberto, na forma do art. 33, § 2º,
alínea “c”, do Código Penal, a ser cumprido em estabelecimento prisional comum, após a
expedição da competente carta de guia pela instância a quo.
Esses foram os fundamentos, pelos quais, com a devida vênia ao entendimento
da Turma, dei provimento parcial ao apelo interposto pelo Ministério Público Militar, para,
reformando a Sentença hostilizada, condenar o civil CLEBER ANTONIO BENDER à pena
de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, como incurso no art.
251, § 3º, c/c o art. 73, todos do CPM, fixando o regime inicialmente aberto para o seu
cumprimento, na forma do art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal comum. Na ocasião, tive
a honra de ser acompanhado pelos eminentes Ministros MARCO ANTÔNIO DE FARIAS,
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CLÁUDIO
PORTUGAL DE VIVEIROS e LOURIVAL CARVALHO SILVA.
Brasília-DF, 10 de dezembro de 2024.

7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Ministro
Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001368518v8 e do código CRC fd3f142e.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 25/2/2025, às 14:27:18
7000811-76.2022.7.00.0000
40001368518 .V8
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR